Tribunal: CARF
Processo: 16004.720155/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014, 2015
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995 - LUCRO REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO - COMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, mesmo que a hipótese enseje tributação por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DE 360 DIAS. JUROS DEVIDOS.
São devidos juros de mora ainda que o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) de que trata o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seja ultrapassado.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720155/2019-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
RENOVA ENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014, 2015
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE
1995 - LUCRO REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE
DE CÁLCULO - COMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas
situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, mesmo que a hipótese enseje tributação por
redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou
glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro
real.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720155/2019-84
Fl. 11379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ULTRAPASSAGEM DO
PRAZO DE 360 DIAS. JUROS DEVIDOS.
São devidos juros de mora ainda que o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)
de que trata o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seja ultrapassado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) conhecer
dos recursos voluntários de RENOVA ENERGIA S/A, MÁRIO ARAÚJO ALENCAR
ARARIPE e CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, i.ii) conhecer parcialmente dos
recursos voluntários de RICARDO DE LIMA e RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; i.iii)
afastar as preliminares suscitadas; i.iv) no mérito, i.iv.i) negar provimento aos recursos
voluntários em relação à glosa de despesas, mantendo os lançamentos; i.iv.ii) afastar as
alegações acerca da incidência de juros sobre o crédito tributário não pago no vencimento,
enquanto perdurar a inadimplência. Inteligência das Súmulas CARF nos 4 e 5; i.iv.iii) afastar a
responsabilidade tributária atribuída a RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; i.iv.iv) manter a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II,
“c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao
artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; i.v) conhecer e dar provimento parcial ao recurso
de ofício, de modo a restabelecer a sujeição passiva solidária em face de RICARDO LOPES
DELNERI, com fulcro no artigo 135, III, do CTN; ii) por voto de qualidade, negar provimento
aos recursos voluntários e manter os lançamentos em relação, ii.i) aos autos de infração lavrados
com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995, relativamente ao IRRF; ii.ii) à multa isolada pela
falta de recolhimento das estimativas dos meses de setembro e dezembro de 2015, vencidos o
Relator e os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto.
Designado para redigir o voto vencedor deste item o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários interpostos por
RENOVA ENERGIA S/A (fls. 10799/10885 e 11054/11142) e pelos responsáveis solidários
MÁRIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE (fls. 10626/10705), CLÉCIO ANTONIO
CAMPODONIO ELOY (fls. 10713/10791), RICARDO DE LIMA ASSAF (fls. 11163/11197),
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO (fls. 11211/11246) e CARLOS MATHIAS
Fl. 11380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

ALOYSIUS BECKER NETO (fls. 11252/11270) em face do v. acórdão de fls. 10564/10622, que
julgou improcedentes as impugnações de fls. 9511/9630, 9895/9931, 10000/10024,
10035/10054, 10060/10124 e 10316/10381, a fim de manter o crédito tributário lançado nos
autos de infração de IRPJ, CLSS e IR Fonte de fls. 9282/9319 e a responsabilidade tributária
atribuída, com exceção de RICARDO LOPES DELNERI, cuja impugnação de fls. 9788/9826 foi
provida tão somente para afastar sua responsabilidade solidária.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra a contribuinte RENOVA ENERGIA S.A., em epígrafe, doravante denominada
RENOVA, foram lavrados autos de infração, incluídos juros e multa, para exigência de: (1)
IRPJ e CSLL e de (2) IRRF, cumulados com multa de ofício qualificada (150%) e isolada pelo
não recolhimento de estimativas (50%), bem como juros de mora relativos aos fatos geradores
fatos geradores apurados no ano-calendário de 2014 e 2015, no montante de R$ 78.387.828,86.
I.DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Relatório Fiscal de fls. 9.320/9.451, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
A RENOVA foi constituída em 11 de dezembro de 2006 como parte de uma
reorganização societária implementada pelos atuais controladores indiretos da Companhia, os
Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo, com prazo de duração
indeterminado e com o seguinte objeto social: (i) a geração e comercialização de energia
elétrica em todas as suas formas; (ii) produção de combustíveis a partir de fontes naturais e
renováveis; (iii) a prestação de serviços de apoio logístico a empresas ou companhias de
consultoria ambiental; (iv) a participação no capital de outras sociedades.
I.1DA OPERAÇÃO DESCARTE
Informou a autoridade fiscal que a “OPERAÇÃO DESCARTE” foi deflagrada ”, em
01/03/2018, em decorrência dos fatos apurados nos trabalhos desenvolvidos nas fiscalizações
da “OPERAÇÃO LAVA JATO, em que foram cumpridos pela Polícia Federal, com
participação de Auditores Fiscais da RFB, Mandados de Busca e Apreensão, autorizados pela
Justiça Federal, em diversos endereços, cujo compartilhamento das informações entre os
órgãos intervenientes foi deferido pela Justiça Federal.
Constatou-se que a empresa “CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS”, CNPJ no
08.359.251/0001-79, foi utilizada como centro de operações do esquema, cobrando um
percentual sobre os valores das notas fiscais inidôneas emitidas em cada operação, a título de
“custas”. A CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS é constituída por LUIZ CARLOS
DAFONSECA CLARO (CPF no 371.976.578-49) e seu filho GABRIEL SILVEIRA
DAFONSECA CLARO (CPF no 278.890.988-80) – doravante denominados de “CLAROS”.
Com base em evidências que incluem e-mails apreendidos no escritório da CLARO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, chegou-se à conclusão de que GABRIEL e LUIZ CARLOS
são os mentores intelectuais e coordenavam todo o esquema. Eles controlavam, de fato, várias
empresas emissoras de notas fiscais inidôneas (denominadas de noteiras controladas) e
pagavam "comissões" (denominadas por eles de “custas”) para os controladores das demais
empresas (denominadas de noteiras relacionadas).
Além da “CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS”, a empresa INTERCONSULT
EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ no 05.585.558/0001-08, também foi utilizada pelos
“CLAROS” para prestar serviços fictícios, que não foram de fato prestados, e devolver parte
dos valores a pessoas relacionadas a seus clientes.
No escritório da CLARO ADVOGADOS, foi objeto de apreensão, entre outros, uma
planilha, denominada “Completa.xls”, cujas cópias do Auto de Apreensão e do Laudo de
Perícia Criminal Federal no 1199/2018 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, de 02 de abril de 2018,
foram juntados às folhas 3 a 17.
Com base nas informações constantes dessa planilha, nas trocas de e-mails e demais
documentos apreendidos, foram abertos procedimentos fiscais para as empresas CASA DOS
VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (CDV) e a RENOVA.
A CDV efetuou a venda de um projeto eólico para a empresa RENOVA, denominado
“Projeto Ventos de São Cristovão”, na qual foi incluído um sobrepreço de R$ 40 milhões
(valor real da venda era R$ 105,2 milhões; valor do contrato foi de R$ 145,2 milhões).
Fl. 11381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

A CDV foi intimada a comprovar a efetiva prestação de serviços que resultou no
pagamento de R$ 40 milhões aos seus supostos “fornecedores” indicados pela RENOVA. Em
respostas, reconheceu que NÃO houve a efetiva prestação de serviços.
A CDV reconheceu todas as infrações praticadas, entregando à fiscalização as provas
que confirmaram a utilização da empresa para o trânsito dos R$ 40.000.000,00 utilizados no
pagamento de prováveis despesas de contribuintes ligados a campanhas políticas e evasão de
divisas (remessa de recursos ao exterior). Referidas provas também foram apresentadas ao
MPF pelo colaborador Clécio Antônio Campodônio Eloy (CLÉCIO ELOY), CPF no
294.276.495-34, diretor de negócios da CDV, com lastro no Acordo de Colaboração celebrado
com o MPF.
Para a operacionalização do sobrepreço dos R$ 40 milhões, a CASA DOS VENTOS
utilizou “fornecedores” (PJ VEÍCULOS), indicados pela RENOVA, para os quais efetuou os
pagamentos da Tabela constante do TCF, fl.3.
Posteriormente, as empresas que receberam os recursos os transferiram a outras
pessoas físicas e jurídicas, adicionando novas camadas de lavagem de dinheiro e dificultando o
conhecimento, por parte das autoridades envolvidas na Operação, dos reais beneficiários dos
valores.
De acordo com as respostas obtidas nas ações fiscais nas pessoas físicas e jurídicas
envolvidas, os documentos apreendidos nas fases anteriores da Operação Descarte e os
Acordos de Colaboração de alguns dos envolvidos, foi evidenciado que o esquema fraudulento
não se restringiu ao repasse dos R$ 40 milhões relativos aos sobrepreço, sendo constatado que:
a)além dos R$ 40 milhões pagos à CDV, a RENOVA também utilizou diretamente
seus fornecedores para escoar valores destinados a determinados beneficiários utilizando-se de
contratos simulados, notas fiscais e comprovantes de pagamentos de modo a dar aparência de
licitude a prestações de serviços que, de fato, não ocorreram.
b)a RENOVA, a CDV e a SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
no 05.379.815/0001-47 alimentaram um “caixa único” que também era utilizado para efetuar
pagamentos ilícitos. Esse “caixa único” era controlado pelos CLAROS.
Evidenciou-se um grande esquema que permitiu o repasse dos R$ 40 milhões por
meio de operações ilícitas com a utilização de diversas camadas de lavagem de dinheiro até
chegar aos beneficiários finais. Além disso, a RENOVA repassou aproximadamente R$ 14,7
milhões (conforme detalhado no tópico 7.3), também por meio de operações ilícitas,
diretamente a seus fornecedores com destino a beneficiários não identificados.
Firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público Federal:
(a)CLÉCIO ANTÔNIO CAMPODONIO ELOY (CLÉCIO ELOY), (folhas 18 a 57):
diretor da CASA DOS VENTOS, teve papel relevante na operação que envolveu o sobrepreço
dos R$ 40 milhões. Elaborou e/ou assinou documentos ideologicamente falsos e participou de
diversas reuniões para tratar dos repasses.
(b)FRANCISCO BRANDÃO ANDRADE VILA (FRANCISCO VILA), (folhas 1504
a 1529): teve papel preponderante na operacionalização do sobrepreço de R$ 40 milhões.
Cedeu suas empresas (BARCELONA e VEGA SICÍLIA), que serviram de interpostas pessoas,
e atuou como operador financeiro, fazendo a “ponte” entre a RENOVA e os beneficiários
finais dos recursos, viabilizando a lavagem de dinheiro de R$ 40 milhões, fato confessado pelo
mesmo no Acordo de Colaboração celebrado com o MPF. Acrescentou a autoridade fiscal que,
em razão da sua atuação como operador financeiro, foi remunerado pelo “trabalho” ilícito
realizado.
(c)RICARDO DE LIMA ASSAF (RICARDO ASSAF), (folhas 1504 e 1551 a 1576),
foi o coordenador responsável pela viabilização da transferência de recursos oriundos do
pagamento adicional de R$ 40 milhões, indicando as pessoas jurídicas “veículos” utilizadas na
lavagem de capital (Claro Advogados; Barcelona; Interconsult; Edminas e Editora Minas).
Também foi remunerado em função da sua atuação no esquema fraudulento.
Em 02 de fevereiro de 2018, a Justiça Federal deferiu o compartilhamento com a
Receita Federal das provas já produzidas e também das que serão produzidas no curso das
investigações em andamento no âmbito da Operação Descarte (folhas 1830 a 1883):
I.2DOS TERMOS E RESPOSTAS
Antes de iniciada a presente ação fiscal, a RENOVA foi intimada (TDPF- D no
06.1.01.00-2018-00155-6), mediante o Termo de Intimação Fiscal no 45/2018, de 18/04/2018,
ciência em 23/04/2018 (folhas 1887 a 1891) e, após a resposta, mediante o Termo de Intimação
Fl. 11382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Fiscal no 88/2018, de 18/06/2018, ciência em 21/06/2018 (folhas 1997 a 2002).
Por meio do Termo no 45/2018, a RENOVA foi intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos acerca de todos os valores pagos, no ano-calendário de 2014 às empresas
EDITORA MINAS – EIRELI-ME, CNPJ no 06.238.768/0001-84, e EDIMINAS S/A
EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS, CNPJ no 19.207.588/0001-87.
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal de 11/06/2018, ciência em 13/06/2018,
deu-se início à fiscalização na RENOVA, relativamente aos tributos IRPJ e IRRF, período de
01/01/2014 a 31/12/2015, intimando-a a (folhas 2033 a 2037):
Após as idas e vindas nas respostas obtidas ao longo de nove Termos de Intimação
fiscal, a auditoria buscou concluiu pela existência de infrações à legislação tributária, as quais
serão detalhadas a seguir.
I.3DAS INFRAÇÕES APURADAS E DOS TRIBUTOS LANÇADOS
I.3.1DO PAGAMENTO SEM CAUSA RELATIVO AO SOBREPREÇO
Conclui a fiscalização que a A RENOVA pagou a maior R$ 40.000.000,00 para a
CDV (sobrepreço na aquisição do Projeto Ventos de São Cristóvão) a qual, por sua vez,
efetuou os repasses dos valores constantes do item 7.1 do TVF, fl. 9.378.
Na contabilidade da RENOVA (ECD relativa ao ano-calendário de 2014), o
pagamento dos R$ 40 milhões foi efetuado no dia 11/08/2014, cujos documentos apresentados
pela RENOVA, em sua resposta de 12/09/2018, para dar lastro ao sobrepreço de R$ 40 milhões
(venda majorada por R$ 145,2 milhões, venda real por R$ 105,2 milhões) estão detalhados no
TCF (fls. 59 a 64).
Asseverou a autoridade fiscal que causa desse pagamento a maior não decorreu da
venda do projeto Tombador (nome que o projeto recebeu na RENOVA) que valia R$ 105,2
milhões e que não se pode considerar que a CDV foi a beneficiária dos valores, dado que, ato
contínuo, repassou os valores recebidos para os fornecedores indicados pela RENOVA, os
quais os repassaram a terceiros, não identificados, inclusive mediante a entrega de recursos em
espécie, obtidos junto a doleiros, caracterizando o pagamento sem causa e a beneficiário não
identificado.
As ações fiscais levadas a efeito nos contribuintes FRANCISCO BRANDÃO
ANDRADE VILA, CPF no 309.206.668-50, e RICARDO DE LIMA ASSAF, CPF no
283.393.748-26, possibilitaram identificar que parte dos R$ 40 milhões foram a eles destinados
(comissão recebida pela operacionalização do sobrepreço), sendo que os valores foram
considerados como rendimentos tributáveis omitidos de pessoas jurídicas sujeitos, portanto, ao
IRPF.
Esclareceu a autoridade fiscal que foram excluídos do pagamento sem causa, no valor
de R$ 40 milhões, os montantes que foram considerados como rendimentos tributáveis de
FRANCISCO VILA e RICARDO ASSAF, sujeitos ao IRPF. (TCF - fls. 71):
Com relação aos demais valores pagos pela RENOVA, decorrentes do sobrepreço dos
R$ 40 milhões (R$ 35.623.398,23), não foi possível identificar os seus reais beneficiários haja
vista que os valores que foram transferidos pela CDV para as empresas veículos (EDIMINAS,
EDITORA MINAS, SADESUL, CLARO, INTERCONSULT e BARCELONA): a) foram
repassados a terceiros não identificados e/ou; b) foram transformados em espécie (cash),
mediante o auxílio de empresas controladas por doleiros, entregues a beneficiários finais (não
identificados) no Brasil ou no exterior. A empresa CONDOR FOODS, já identificada,
controlada por doleiros que atuaram na geração dos valores em espécie, baixada de ofício por
inexistência de fato, foi analisada na Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI no
RS2016001, de 22 de janeiro de 2016).
No anexo 01 do Acordo de Colaboração de FRANCISCO VILA, consta que
RICARDO ASSAF era quem determinava o destino e o montante de todos os pagamentos e
que dos R$ 18.025.000,00, recebidos pela BARCELONA da CDV, mais de R$ 9 milhões
foram destinados à empresa RHENSONS IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.EPP,
CNPJ no 05.448.508/0001- 70, indicada pelos CLAROS.
Na contabilidade da BARCELONA, constava a transferência de R$ 9.063.049,00 para
a RHENSONS no período de 27/08/2014 a 25/09/2014.
De acordo com as informações dos sistemas da Receita Federal, a RHENSONS tem
sede em Santana do Parnaíba/SP, constituída em 26/12/2012, com capital social no valor de R$
1.000.000,00, com a situação BAIXADA perante o CNPJ em fevereiro de 2015, pelo motivo
OMISSÃO CONTUMAZ, sem empregados registrados nos últimos cinco anos, pertencente a
Fl. 11383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

José Esivaldo de Castro Santos, CPF no 342.337.388-12, sócio administrador com 95% de
participação, que possui registros na função de garçom e maitre nos períodos de 2003 a 2015, e
a Alberto de Almeida Gomes, CPF no 541.413.462-68, sócio com 5% de participação.
Tal empresa estava enquadrada como EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo
SIMPLES, cujo limite de receita bruta anual deveria ser R$ 3.600.000,00. No entanto, os
valores de operações cambiais da RHENSONS junto a instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio, denominada MACRO PARTICIPAÇÕES S/A, obtidas com bases nos
sistemas informatizados da Receita Federal, ao longo dos anos-calendário de 2013 e de 2014,
somam R$ 3.205.912,74.
Porém, a partir de representações do Banco Central do Brasil à Receita Federal, foi
possível mapear comunicação onde a empresa RHENSONS, contratou 241 operações de
câmbio à título de pagamento de importação, no período de 02/06/2014 a 02/10/2014 (122
dias), no total de USD 106,7 milhões (equivalente a R$ 244,3 milhões à época).
Em consulta aos sistemas internos da Receita, a consolidação dos valores anuais de
importação em que a RHENSONS consta como “importador” ou como “adquirente”, apesar
dos elevados valores dos contratos de câmbio importação, não consta registro de importações
realizadas em nome da RHENSONS no período de 2013 a 2015, demonstrando que as
operações efetuadas por estas empresas tiveram por objetivo a evasão de divisas, lastreadas por
meio de contratos de câmbio fraudulentos.
Concluiu a autoridade fiscal que parte dos recursos oriundos da operação celebrada
entre a CDV e a RENOVA foram enviados ilegalmente ao exterior (evasão de divisas) por
intermédio de contratos fraudulentos de câmbio registrados pela RHENSONS, empresa
indicada pelos CLAROS. Assim sendo, com exceção dos valores destinados a VILA e ASSAF,
não foi possível identificar os beneficiários dos demais valores decorrentes do sobrepreço dos
R$ 40 milhões.
I.3.2OUTRAS OPERAÇÕES
Além do sobrepreço dos R$ 40 milhões, a RENOVA efetuou outros pagamentos e
incorreu em despesas relativamente a operações efetuadas diretamente com seus fornecedores,
sem a utilização da CASA DOS VENTOS.
Essas operações também não tiveram causa comprovada estando sujeitas ao IRRF e as
despesas contabilizadas pela RENOVA com esses fornecedores foram consideradas inidôneas,
cuja glosa implicaria em aumento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
I.3.2.1- CLARO ADVOGADOS E INTERCONSULT
Consta no anexo 1 do Acordo de Colaboração de RICARDO ASSAF que o valor total
escoado pela RENOVA foi de aproximadamente R$ 50 MILHÕES. No mesmo Acordo, consta
que a RENOVA pagou aproximadamente R$ 4,8 milhões para a CLARO ADVOGADOS e
para a INTERCONSULT. Com relação a esses fornecedores, em resposta ao Termo no 01,
datada de 23/07/2018, a RENOVA apresentou contratos de prestação de serviços assinados,
relação de notas fiscais, notas fiscais relativas aos pagamentos realizados, comprovantes de
pagamentos e escriturações contábeis.
Em resposta, a RENOVA informou que não tem conhecimento dos fatos narrados por
RICARDO ASSAF assim como não localizou documentos referentes às operações em análise
além dos disponibilizados anteriormente.
Ressaltou a autoridade fiscal que os operadores CLAROS controlam as empresas
INTERCONSULT e CLARO ADVOGADOS, e mais uma dezena de outras empresas, em
nome de interpostas pessoas, utilizadas para os mais variados fins ilícitos (sonegação fiscal,
lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa etc.).
O Demonstrativo dos valores pagos pela RENOVA à CLARO/INTERCONSULT
após as deduções dos rendimentos de RICARDO ASSAF, bem como a relação às despesas
inidôneas da RENOVA com a CLARO/INTERCONSULT, as quais foram glosadas e
aumentaram das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas nos anos-calendário de 2014 e
de 2015 encontram-se na folha 80 do TVF.
I.3.2.2- EDIMINAS E EDITORA MINAS
No anexo 1 do Acordo de ASSAF consta que a RENOVA pagou aproximadamente
R$ 2,7 milhões para a EDIMINAS e para a EDITORA MINAS. Conforme a contabilidade da
RENOVA (ECD do ano-calendário de 2014), os pagamentos ocorreram no dia 25/08/2014:
Além de indicar esses “fornecedores” para a CASA DOS VENTOS para que a mesma
efetuasse o pagamento de R$ 5.000.000,00 relativos ao sobrepreço (em 14/08/2014), a
Fl. 11384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

RENOVA, em data próxima (25/08/2014), efetuou o pagamento de R$ 2.700.000,00 a esses
mesmos “fornecedores”.
Mediante os Termos nos 45/2018 e 88/2018, a RENOVA foi intimada a esclarecer as
operações que deram causa aos pagamentos efetuados a ambas as empresas em 2014 e a
comprovar a efetiva prestação de serviços dessas empresas. Da mesma forma como a CASA
DOS VENTOS, a RENOVA também informou que a EDITORA MINAS e a EDIMINAS não
lhe prestaram quaisquer serviços “e, por conseguinte, inexistiam os documentos adicionais aos
contratos apresentados.
Mediante o Termo no 07 a RENOVA foi intimada a ratificar as informações
constantes do Acordo de Colaboração de Ricardo Assaf no tocante, entre outras, às empresas,
EDIMINAS e EDITORA MINAS, ou seja, que essas empresas somente foram utilizadas para o
escoamento dos valores sendo que não houve a efetiva prestação de serviços por parte das
mesmas e, em caso de não ratificação das informações do Acordo, comprovar de forma cabal a
efetiva prestação de serviços dessas empresas à RENOVA. Em resposta, a RENOVA informou
que não tem conhecimento dos fatos narrados por RICARDO ASSAF assim como não
localizou documentos referentes às operações em análise além dos disponibilizados
anteriormente.
Tal despesa foi glosada das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas no ano-
calendário de 2015, bem como foi lançado o IRRF – TVF, fl. 83.
I.3.2.3- VEGA SICÍLIA
De acordo com o anexo 2 do Acordo de RICARDO ASSAF, para o repasse de valores
destinados a GABRIEL GUIMARÃES foi utilizada a empresa VEGA SICÍLIA de
FRANCISCO VILA:
Mediante o Termo no 07, a RENOVA foi intimada a ratificar as informações
constantes do Acordo de Colaboração de Ricardo Assaf no tocante à empresa VEGA SICÍLIA,
para que confirmasse que aquela empresa somente foi utilizada para o escoamento dos valores,
sem a efetiva prestação de serviços e, em caso de não ratificação das informações do Acordo,
comprovar de forma cabal a efetiva prestação de serviços dessa empresa à RENOVA. No
mesmo Termo, a RENOVA foi intimada a comprovar o repasse de valores ao suposto
beneficiário final (ex-deputado federal Gabriel Guimarães). Em resposta, informou que a atual
administração da Companhia não teria conhecimento dos fatos narrados por RICARDO
ASSAF assim como não localizou outros documentos referentes às operações além das já
disponibilizadas anteriormente.
Conforme o Acordo e os documentos apresentados, do total enviado para a VEGA
SICÍLIA (R$ 2,145 milhões), R$ 1,17 milhão foi liquidado pela ENERGÉTICA SERRA DA
PRATA S/A, CNPJ no 05.982.449/0001-16, empresa controlada e gerida diretamente pela
RENOVA, e R$ 975 mil pela própria RENOVA. O lançamento do IRRF sobre o pagamento
sem causa efetuado pela SERRA DA PRATA foi objeto do processo administrativo no
16004.720103/2019-16. Em consulta a esse processo, constatou-se que o contribuinte solicitou
o parcelamento do crédito tributário constituído, de modo que não houve glosa de despesa
relativa a esse pagamento devido a SERRA DA PRATA ter adotado o lucro presumido no ano-
calendário de 2015.
Informou a autoridade fiscal que o pagamento efetuado pela RENOVA não decorreu
da prestação de serviços da VEGA SICÍLIA e que os documentos apresentados comprovariam
apenas o pagamento, mas não a sua causa. Da mesma forma, não restou comprovada a
operação da qual resultou o pagamento. Além disso, apesar de o colaborador Ricardo Assaf
haver informado o beneficiário do valor pago à VEGA SICÍLIA, não foi possível corroborar
essa informação. Sem a comprovação da causa e da operação de que decorreu o pagamento e,
também, considerando as informações dos colaboradores e todo o contexto fraudulento da
Operação Descarte, constatou-se que a VEGA SICÍLIA não seria a beneficiária do pagamento,
pois somente seria uma empresa “veículo”, utilizada pelos operadores Francisco Vila e Daniel
Peixoto para transitar valores oriundos da fiscalizada para beneficiários não identificados.
Concluiu a autoridade fiscal que não houve a comprovação da causa e da operação de
que decorreu o pagamento e, também, não foi identificado o beneficiário do pagamento, cujos
cálculos encontram-se na tabela constante do TVF, fl 87.
No que tange à despesa contabilizada em 10/08/2015, no valor de R$ 975.000,00, esta
foi objeto de glosa, implicando em aumento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas
no ano-calendário de 2015.
Fl. 11385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

I.3.2.4- BRICK PARTICIPAÇÕES
Mediante o Termo de Intimação Fiscal no 04, a RENOVA foi intimada a apresentar
todos os elementos que comprovassem as operações realizadas no período de 01/01/2014 a
31/12/2015 com diversas empresas, inclusive com a BRICK PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no
13.159.304/0001-48.
Asseverou a autoridade fiscal que a solicitação de RICARDO ASSAF dos
comprovantes de pagamentos efetuados à BRICK pela RENOVA e a proposta comercial
apresentada não seriam evidências de prestação de serviços.
Constatou que as operações efetuadas pela RENOVA com os demais contribuintes,
seja com a CDV ou com outros fornecedores, foram feitas para dar lastro a prestações de
serviços que, de fato, não ocorreram. Porém, com relação à BRICK, nem os contratos relativos
às prestações de serviços foram apresentados.
Além disso, a RENOVA informou que não localizou nenhum documento ou
informação que esclareçam a causa ou a necessidade da contratação desses serviços junto aos
fornecedores. Além da falta de comprovação da prestação de serviços, a BRICK declarou em
GFIP que possuía apenas dois funcionários no ano-calendário de 2015, o que caracterizaria
mão de obra insuficiente para a prestação de serviços.
Um dos funcionários declarados em GFIP é SILAS RONDEAU CAVALCANTE
SILVA, CPF no 044.004.963-68, que ocupou diversos cargos em empresas estatais de geração
e distribuição de energia elétrica até ser indicado para o cargo de ministro de Minas e Energia
em julho de 2005, até maio de 2007. Além disso, teria já teria sido alvo de operação da PF), e
foi citado várias vezes na delação do Delcídio, especialmente como alguém que atua no setor
público e privado ao mesmo tempo.
Concluiu a autoridade fiscal que não foi comprovada a causa dos pagamentos
efetuados para a BRICK, cujas despesas, no valor de R$ 500.000,00 cada, foram contabilizadas
nos dias 15/07/2015, 06/08/2015 e 03/09/2015, as quais foram glosadas na apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL ano-calendário de 2015.
No que tange aos pagamentos, os resultados de VB e de IRRF encontram- se na tabela
constante da fl. 90 do TVF.
I.3.2.5- MACHADO CUNHA
A autoridade fiscal ressaltou o transcrito no Anexo 6 do Acordo de Colaboração de
RICARDO ASSAF informou que, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04, a RENOVA
foi intimada a apresentar todos os elementos que comprovassem as operações realizadas no
período de 01/01/2014 a 31/12/2015 com diversas empresas, inclusive com a MACHADO
CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ no 10.374.009/0001-16.
Intimada a ratificar as informações constantes no Acordo de Colaboração de Ricardo
Assaf Termo de Intimação Fiscal no 07 e, em caso de não ratificação, apresentar documentos e
esclarecimentos que comprovem de forma cabal a efetiva prestação de serviços, a RENOVA
informou que a atual administração da Companhia não teria conhecimento dos fatos narrados
por RICARDO ASSAF assim como não localizou outros documentos referentes às operações
além das já disponibilizadas anteriormente.
Informou a autoridade que no anexo 6 do Acordo de Colaboração acima transcrito,
constava que “alguns contratos firmados pela área jurídica e de relacionamento institucional da
RENOVA foram identificados pela auditoria interna como requerendo esclarecimentos
adicionais”. No doc.01 que integra o anexo 6 (e-mails sobre a contratação do escritório
MACHADO CUNHA ADVOGADOS), observou-se que:: 1o) no dia 8 de junho de 2016, às
16:08 h, Karina Bruno da Silva Prado, assistente administrativa do jurídico da Renova,
encaminha a Emanuela Calib (também do jurídico da RENOVA), levantamento do que foi
pago para o escritório MACHADO CUNHA,
Conforme o anexo 6 de RICARDO ASSAF, as trocas de mensagens acima transcritas
e as respostas aos Termos da fiscalização, concluiu a autoridade fiscal que não haveria causa
comprovada para os pagamentos efetuados e, portanto, os valores pagos não decorreriam dos
pareceres elaborados.
Assim, as despesas consideradas inidôneas, no montante de R$ 1.500.000,00,
contabilizadas em 19/02/2015, e de R$ 74.320,72, contabilizadas em 30/12/2015, foram objeto
de glosa, cuja consequência foi o aumento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com
relação aos pagamentos, os valores de IRRF, encontram-se na tabela constante da fl. 92 do
TVF.
Fl. 11386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

I.3.2.6- JOSÉ LEITÃO MEIRELES
Informou a autoridade fiscal que no anexo 3 do Acordo de Colaboração de CLÉCIO
ELOY, consta que a empresa JOSÉ LEITÃO MEIRELES – ME foi utilizada, no ano-
calendário de 2014, para que a CASA DOS VENTOS fizesse pagamentos ilícitos com destino
a campanha eleitoral.
A
citada
empresa
(atualmente
LEITÃO
CONSULTORIA
E
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS) seria composta pelos sócios administradores JOSÉ LEITÃO
MEIRELES, CPF no 109.725.445-34, e JEAN CARLOS SILVA LEITÃO MEIRELES, CPF no
809.755.425-91.
Nos anexos 3 e 4 do Acordo de Colaboração de RICARDO ASSAF, consta que a
RENOVA efetuou pagamentos entre R$ 750 e 850 mil, no ano-calendário de 2014, para
empresas de JEAN CARLOS SILVA LEITÃO MEIRELES, sendo que esses valores também
se destinavam a campanha eleitoral.
A empresa declarou em GFIP possuir apenas um funcionário em média ao longo do
ano-calendário de 2014, mas recebeu aproximadamente R$ 800.000,00 da RENOVA naquele
ano.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal no 04, a RENOVA foi intimada a apresentar
todos os elementos que comprovassem as operações realizadas no período de 01/01/2014 a
31/12/2015 com diversas empresas, inclusive com a LEITÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS.
As despesas no montante de R$ 870.000,00, contabilizadas em 08/08/2014, foram
consideradas inidôneas foram glosadas e, consequentemente, aumentaram as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Com relação aos pagamentos, os valores de VB e de IRRF encontram-se
na tabela constante da fl. 96 do TVF.
I.3.2.7- MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Asseverou que sociedade em tela seria de titularidade do advogado MARCELO
ROSSI NOBRE. Por meo do Termo de Intimação Fiscal no 04, ia RENOVA foi intimada a
apresentar todos os elementos que comprovassem as operações realizadas no período de
01/01/2014 a 31/12/2015 com diversas empresas, inclusive com a MARCELO NOBRE.
Observou a autoridade fiscal que a proposta de Honorários Advocatícios e o Parecer
Jurídico, ambos assinados pelo advogado Marcelo Nobre, possuíam a mesma data. No que
tange à Proposta de Honorários Advocatícios para a elaboração de Parecer Jurídico sobre a
doação eleitoral de Pessoas Jurídicas para partidos políticos, foram apresentadas duas
propostas, com o mesmo teor, datadas de 24 de março de 2014, só divergindo quanto ao valor
dos honorários.
Da mesma forma, as propostas de Honorários Advocatícios e o Parecer Jurídico, todos
assinados pelo advogado Marcelo Nobre, possuem a mesma data.
De acordo com o que foi apresentado, tendo em vista a falta de explicação das
coincidências das datas e a ausência de documentos que comprovem de forma cabal os serviços
prestados, não restou comprovada a prestação de serviços, ou seja, os não foi comprovado que
os valores pagos decorreram dos pareceres apresentados. Destacou, conforme descrito no
tópico 7.2.5 (MACHADO CUNHA), que a RENOVA deu o mesmo tratamento para os
fornecedores MACHADO CUNHA e MARCELO NOBRE, ou seja, não passou os contratos,
apesar dos valores. Assim sendo, não foi comprovada a causa dos pagamentos ou, ainda, as
operações que resultaram nos pagamentos.
As despesas que foram objeto de glosa e os pagamentos que redudandaram no
lançamento do IRRF, encontram-se discriminados nas tabelas constantes da fl. 7 do TVF.
I.4- DOS VALORES ORIGINAIS DE IRRF E DAS DESPESAS GLOSADAS
Em face do exposto, os valores originais de IRRF sobre pagamentos sem
causa/beneficiário não identificado que foram lançados, assim como os valores das despesas
inidôneas que serão glosadas encontram-se na tabela constante da fl. 107 e 108 do TVF.
I.5– DA MULTA ISOLADA – IRPJ E CSLL MENSAL RECOLHIDOS A
MENOR
O regime de apuração do IRPJ e da CSLL adotado pela RENOVA nos anos-
calendário de 2014 e de 2015 foi o do LUCRO REAL ANUAL, com recolhimentos mensais
efetuados com base em balanços de suspensão ou redução, conforme as ECF transmitidas.
De janeiro de 2014 a agosto de 2015, a RENOVA apurou prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL em valores muito maiores do que o das glosas apuradas em alguns
Fl. 11387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

meses desse período. Porém, para os meses de setembro e dezembro de 2015, foram apuradas
diferenças que resultaram nas multas em comento.
De janeiro a setembro de 2015, foram glosadas despesas inidôneas no valor de R$
10.997.260,20; em dezembro foram glosadas despesas inidôneas no valor de R$ 2.774.320,72,
totalizando R$ 13.771.580,92.
Essas glosas alteraram o lucro real e a base de cálculo da CSLL, conforme abaixo
conforme tabela constate da fl. 117 do TVF.
Assim, houve o lançamento da multa isolada de que trata o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, pela falta de recolhimento das estimativas dos meses de setembro e dezembro de
2015, apuradas conforme abaixo constante da página 119 do TVF.
I.6DA MULTA DE OFÍCIO DA MULTA DE OFÍCIO DA MULTA DE OFÍCIO
Em face de todo o exposto, concluiu que ficou demonstrada a ocorrência de fraude,
implicando na aplicação, sobre os tributos lançados, da penalidade prevista no art. 44, inciso I e
§ 1o da Lei no 9.430 de 1996, que assim dispõe:
No presente caso, restou configurada a conduta dolosa o que justificaria a qualificação
da multa, levando-se em consideração não só a relevância dos valores, mas todo o contexto
fático-probatório. Os pagamentos sem causa/a beneficiários não identificados, a contabilização
de despesas inidôneas e todos os documentos ideologicamente falsos, produzidos ou assinados,
tudo para dar lastro a operações que, de fato não ocorreram, demonstram a intenção da
fiscalizada em realizar operações estranhas ao interesse social da empresa, o que, de fato, não
deixa nenhuma dúvida a respeito do dolo existente quando da prática das infrações.
Diante dos fatos narrados, a autoridade fiscal efetuou o o lançamento será com multa
de 150%, demonstrando graficamente o esquema da fraude na fl. 12 do TVF.
I.7SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
À evidencia da prática de infração à lei, na forma de sonegação, dolo e conluio, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, a fiscalização incluiu no pólo passivo da
obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários pelos créditos tributários lançados,
os sócios administradores da fiscalizada:
(1)MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE, CPF 887.393.928-72, Diretor
Presidente da Casa dos Ventos, responsabilizado pelo crédito tributário relativo ao IRRF
incidente sobre o pagamento sem causa efetuado pela RENOVA à CASA DOS VENTOS. Art.
124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
(2)CLECIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, CPF 294.276.495-34, Diretor da
Casa dos Ventos, responsabilizado pelo crédito tributário relativo ao IRRF. Art. 124, inciso I,
da Lei n° 5.172/66.
(3)RICARDO LOPES DELNERI, CPF 157.602.498-94, Sócio fundador e conselheiro
efetivo da RENOVA, responsabilizado pela totalidade do crédito tributário constituído
conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n°
5.172/66.
(4)RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, CPF 146.623.258-70, Sócio fundador e
conselheiro efetivo da RENOVA responsabilizado pela totalidade do crédito tributário
constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo aos autos de infração. Art. 135
da Lei n° 5.172/66.
(5)RICARDO DE LIMA ASSAF, CPF 283.393.748-26, Diretor Jurídico da
RENOVA de janeiro de 2014 a maio de 2016, responsabilizado pela totalidade do crédito
tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo aos autos de infração.
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
(6)CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO. CPF 809.607.829-15, Diretor
Presidente da RENOVA, responsabilizado pela totalidade do crédito tributário constituído
conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n°
5.172/66.
IIDAS IMPUGNAÇÕES
II.1DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE RENOVA ENERGIA S.A
Cientificada dos autos de infração em 30/10/2019, e irresignada, a contribuinte
RENOVA ENERGIA S.A apresentou a impugnação de fls. 9.511/9.630, em 29/11/2019, por
meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
DA INSUBSISTÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE IR-FONTE SOBRE O
PAGAMENTO DE "SOBREPREÇO" À CASA DOS VENTOS E DA OFENSA AO
Fl. 11388
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

ARTIGO 142
Em face dos fatos apurados pela "Operação Descarte", acredita que a exigência do IR-
Fonte sobre a parcela dos R$ 40 milhões pagos pela Impugnante à Casa dos Ventos
("sobrepreço"), não se sustenta em virtude de terem sido identificados a causa do pagamento e
os respectivos beneficiários finais.
Acredita que houve ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, por não ter
aprofundado as suas investigações sobre os fatos, revelando grave vício de motivação do auto
de infração, pois se a autoridade fiscal tivesse investigado o "caminho do dinheiro", pois estaria
identificado na "Operação Descarte" que o suposto "sobrepreço" possuiria causa e destino
definidos, afastando a aplicação do disposto no art. 61 de Lei n° 8.981 95.
Defende que pela própria descrição do TVF haveria erro de apuração da matéria
tributável, pois os beneficiários do montante de R$ 40 milhões ("sobrepreço") efetuaram o
recolhimento dos tributos, contrariando o disposto no art. 142 do CTN e à lógica do disposto
no artigo 61 da Lei n° 8.981 95.
Assevera que em face da proximidade da decadência, a autoridade administrativa não
aguardou a conclusão das investigações levadas a efeito no âmbito da "Operação Descarte",
tendo sido obrigada a lançar mão de presunções ilegais para que fosse possível efetuar o
lançamento fiscal.
Aduz que os relatórios da "Operação Descarte" produzidos pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público Federal, já divulgados à imprensa, dão conta que a grande maioria dos
beneficiários finais do suposto "sobrepreço" foram devidamente identificados, fato esse
negligenciado no Termo de Verificação Fiscal.
Alega que no "Relatório Parcial" da "Operação Descarte Fase 4" (Inquérito Policial n°
00462019-11) (doc. 02), produzido no mês de março de 2019, foram identificadas mais três
pessoas físicas que teriam recebido montantes decorrentes do suposto pagamento de
"sobrepreço" pela Impugnante, inclusive com a identificação dos respectivos valores, recorte
da página 53 do "Relatório Parcial" da "Operação Descarte -- Fase 4": Daniel Peixoto
Carneiro', Dimas Fabiano Toledo e Flávio Jacques Carneiro.
Asseverou que os elementos de prova colhidos na "Operação Descarte", e que
serviram para dar início à persecução penal também devem ser levados em conta na
formalização do crédito tributário. Citou a ementa do Acórdão n° 14-51.727, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RPO, cujo entendimento aplicar-se-ia ao caso concreto.
Concluiu que a falta de aprofundamento nas circunstâncias e elementos da hipótese de
incidência revelaria falha no elemento nuclear constitutivo da relação jurídico- tributária,
desatendendo o preceito do art. 142, do CTN.
Do erro na apuração da matéria tributável em face da desconsideração de tributos
recolhidos pelas pessoas jurídicas indicadas como intermediárias
Suscita ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, em função de ter sido
constituído o crédito tributário de IR-Fonte sem considerar os tributos recolhidos sobre o
montante do suposto "sobrepreço" pelas empresas beneficiárias.
Alega que a própria autoridade administrativa reconhece, no Termo de Verificação
Fiscal, que os beneficiários do suposto "sobrepreço" de R$ 40 milhões teriam recolhido os
tributos incidentes sobre o respectivo montante.
Acrescenta que os depoimentos prestados no âmbito dos acordos de delação premiada,
reproduzidos no Termo de Verificação Fiscal e sobre os quais a autoridade administrativa
extraiu grande parte de suas conclusões, sempre mencionaram que os supostos repasses teriam
sido realizados após o recolhimento dos tributos pelos valores líquidos dos tributos incidentes
sobre o suposto "sobrepreço" pago pela Impugnante. Citou a declaração feita na fl. 9.322 do
TVF.
Asseverou que o próprio desconto dos valores de IRPF que foram lançados em face
dos Srs. Francisco Vila e Ricardo Assaf, que seriam beneficiários finais do suposto
"sobrepreço", revelam a concordância da fiscalização com os argumentos ora aduzidos, de
modo que se tivesse a autoridade fiscal assumido que o art. 61 da Lei n° 8.981/95 instituiu a
cobrança do IR-Fonte como forma de apenar o contribuinte por suposto ato ilícito, não teria
sido descontado o valor dos tributos lançados em face dos Srs. Francisco Vila e Ricardo Assaf.
Considerando a lógica intrínseca ao artigo 61 da Lei n° 8.981/95, defende que seria
certo que a autoridade administrativa, ao promover o lançamento do IR-Fonte em face da
Impugnante, deveria ter abatido os tributos já recolhidos pelos beneficiários do pagamento da
Fl. 11389
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

matéria tributável indicada nos autos de infração, sendo ainda mais grave quando a "prova" da
infração adotada pela autoridade administrativa, consistente nos depoimentos prestados pelos
delatores ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, mencionvam o recolhimento de
tributos sobre o pagamento que teria sido feito pela Impugnante a título de "sobrepreço" à Casa
dos Ventos Energias Renováveis S.A.
Impossibilidade de exigência do IR-Fonte exclusivo na fonte quando identificado
o beneficiário direto do pagamento
Defende que, embora autoridade fiscal tenha identificado o beneficiário direto do
suposto "sobrepreço" de R$ 40 milhões (Casa dos Ventos), efetuou o lançamento do IR-Fonte
previsto no art. 61 da Lei n° 8.981/1995 em face da Impugnante, sob o argumento de que tal
beneficiário teria apenas servido como uma "camada de lavagem de dinheiro" antes da entrega
do montante aos beneficiários fmais, os quais não teriam sido identificados.
Afirma que seria incontestável que a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. não é
mera empresa "noteira", criada com a finalidade de lavar recursos de origem ilícita e, embora a
autoridade fiscal tente aduzir que tal empresa não seria beneficiária do suposto "sobrepreço",
seria incontroverso que essa companhia recebeu o montante que teria sido pago a título de
"sobrepreço" pela Impugnante para, apenas após, repassar a outras pessoas jurídicas.
Concluiu então que por estar devidamente identificado o beneficiário direto do
suposto pagamento de "sobrepreço" na ordem de R$ 40 milhões pela Impugnante, o IR-Fonte
exigido pelo auto de infração vinculado ao processo administrativo em referência estaria
assumindo natureza sancionatória, o que seria incondizente com o artigo 3° do Código
Tributário Nacional.
Acredita que o IR-Fonte previsto no artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 apenas se ajustaria
às situações em que, cumulativamente, (a) não é conhecido o beneficiário do pagamento, e (b)
não é comprovada a causa ou a operação que deu origem ao pagamento.
Conclui que o beneficiário direto do pagamento efetuado pela Impugnante foi
devidamente identificado pela própria autoridade administrativa (Casa dos Ventos).
Impossibilidade de exigência do IR-Fonte guando identificados outros
beneficiários dos pagamentos
Após análise dos documentos constantes dos autos, acredita que seria possível
enxergar com clareza o "caminho do dinheiro", chegando aos beneficiários finais, o que torna
absolutamente injustificável a formalização da exigência do IR-Fonte em face da Impugnante,
mesmo adotando a linha de raciocínio da própria fiscalização.
Como exemplo, citou que no "Relatório Parcial" da "Operação Descarte - Fase 4"
(doc. 02) existe um tópico específico para tratar de "Pessoas que receberam pagamentos em
dinheiro", o que depõem contra o argumento da fiscalização de que não seria possível
identificar os beneficiários finais do pagamento, pois teria sido "transformados em `cash',
mediante o auxilio de empresas controladas por doleiros, entregues a beneficiários finais (não
identificados) no Brasil ou no exterior" (fl. 9.390).
Sobre esse aspecto, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não só teriam
identificado quem seriam os beneficiários de pagamentos efetuados em dinheiro, como também
descreveram pormenorizadamente a sua posição no suposto esquema fraudulento, e os valores
que teriam sido recebidos por tais pessoas.
Da identificação da causa dos pagamentos efetuados
Defende que se nota facilmente da leitura do Termo de Verificação Fiscal, ficou bem
clara para a fiscalização o que teria sido a causa dos pagamentos efetuados pela Impugnante à
Casa dos Ventos: "pagamento de prováveis despesas de contribuintes ligados a campanhas
políticas e evasão de divisas" (fl. 9.322), visando financiamento de campanhas políticas no
Estado de Minas Gerais.
Assim, acredita que, pelo princípio insculpido no art. 4° do CTN, denominado de
pecunia non olet, pouco importa se os rendimentos tiveram ou não origem lícita ou moral ou se
a causa do pagamento efetuado pela Impugnante seria lícita ou ilícita. Para fins de aplicação do
artigo 61 da Lei n° 8.981/95, importa identificar a causa do pagamento.
Dessa forma, defende que a exigência fiscal do IR-Fonte sobre o suposto pagamento
de "sobrepreço" pela Impugnante à Casa dos Ventos não está amparada em um pagamento sem
causa, mas sim em um pagamento cuja causa seria ilícita.
Portanto, e considerando-se que (a) está identificado o beneficiário direto do
pagamento efetuado pela Impugnante, (b) estão evidenciados os beneficiários finais do
Fl. 11390
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

pagamento efetuado pela Impugnante, e (c) a própria fiscalização identificou o que, em tese,
teria sido a causa do pagamento efetuado pela Impugnante, não há qualquer condição de
prosperar o lançamento fiscal do IR-Fonte.
IR-Fonte deve ser exigido das pessoas jurídicas intermediárias identificadas no
Termo de Verificação Fiscal
Defende que, ainda que fosse possível a exigência do IR-Fonte, essa tributação
deveria recair sobre as pessoas jurídicas intermediárias, que estão devidamente identificadas no
Termo de Verificação Fiscal, pois após a realização do pagamento efetuado pela Impugnante à
Casa dos Ventos, os valores foram sendo repassados a diversas pessoas jurídicas, até chegarem
aos beneficiários finais, sendo que todas essas intermediárias foram devidamente identificadas
pela própria autoridade administrativa.
Assim, a Impugnante preparou o esquema do anexo doc. 04, no qual, a partir das
informações constantes dos autos, foram identificadas as pessoas (físicas e jurídicas) pelas
quais passou o dinheiro, com a respectiva indicação das folhas dos autos em que podem ser
encontradas tais informações.
Acredita que, mesmo que fosse possível formalizar exigência do IR-Fonte sobre o
suposto pagamento de "sobrepreço" pela Impugnante à Casa dos Ventos, a autoridade
administrativa deveria ter formalizado o lançamento em face de um dos intermediários, e não
em face da Impugnante, pois, se houve algum pagamento a beneficiário não identificado, esse
teria sido realizado por tais intermediários, e não pela Impugnante, que identificou
devidamente quais os beneficiários dos pagamentos que foram feitos, o que seria inclusive
reconhecido pela fiscalização.
DA INSUBSISTÊNCIA DAS EXIGÊNCIAS FISCAIS DECORRENTES DA
GLOSA DE DESPESAS (Autos de Infração de IRPJ, CSLL e IR- Fonte) - DO VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO DA GLOSA DE DESPESAS - Ofensa ao art. 142 do CTN
Neste tópico, suscita que, para efetuar a glosa das despesas incorridas pela
Impugnante e computadas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a autoridade administrativa
simplesmente reputou tais despesas como inidôneas, sem adentrar ao mérito de sua
dedutibilidade, conforme dispõe o artigo 299 do RIR/99, sem motivação adequada, na medida
em que não foi feita a análise de sua usualidade e necessidade à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora.
Saliente-se que seria incontroversa a existência efetiva da despesa incorrida pela
Impugnante, na medida em que foi efetuado o lançamento do IR-Fonte, com base no artigo 61
da Lei n° 8.98195, sobre os referidos pagamentos, de modo que seria dever da fiscalização
motivar adequadamente o lançamento, demonstrando as razões pelas quais entende que tais
despesas não seriam necessárias e usuais à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, conforme prevê o artigo 299 do RIR/99, cuja falta de motivação violaria o artigo
142 do Código Tributário Nacional.
Defende que não haveria uma só linha declinada, em todo o Termo de Verificação
Fiscal, para justificar o porquê tais despesas não guardariam os requisitos de necessidade e
usualidade que lhes são computadas na formação do lucro real, em linha com o que dispõe o
art. 299 do RIR/99.
Da impossibilidade de exigência "automática" do IRRF
Suscitou que, em relação aos pagamentos cujas despesas foram glosadas, foi também
lavrado, de forma "automática", o auto de infração para exigência do IR-Fonte, com
fundamento no artigo 61 da Lei n° 8.981 95, em virtude de que, para a fiscalização, a simples
ausência de comprovação cabal da prestação de serviços e aquisição de mercadorias implica
duas consequências: (a) a glosa das despesas; e (b) o lançamento do IR-Fonte.
Acredita que, por essa visão, a autuação a título de IRRF teria sido meramente reflexa
e, na prática, automática - sempre que a glosa da despesa se dê pela não apresentação de
documentação que comprove adequadamente a prestação de serviços ou aquisição de
mercadorias, cuja interpretação do citado art. 61 acabaria por permitir que o ônus da prova
fosse deslocado para o contribuinte, o que não poderia ser acolhido.
Citou julgado do CARF, e a Solução de Consulta Interna n° 11 da COSIT:
Aponta que seria claríssimo o abuso do lançamento do IRRF sobre os pagamentos
realizados a fornecedores diversos, em face do próprio auto de infração apontar como
"motivação" a auditoria de eventos relacionados à denominada "Operação Descarte", e imputa
à Impugnante a prática de condutas ilícitas no contexto do tal esquema criminoso, sem vincular
Fl. 11391
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

os pagamentos feitos em relação a diversos desses fornecedores aos fatos apurados no âmbito
da "Operação Descarte.
Alega que em relação ao fornecedor Machado Cunha Sociedade de Advogados,
apresentou ao longo do procedimento de fiscalização: (a) relação de pagamentos, (b) notas
fiscais, (c) comprovantes de pagamentos; (d) contrato; (e) evidências dos serviços; (f)
lançamentos contábeis; e (g) autorização de pagamento.
Ressalta que "motivação" adotada pela autoridade administrativa seria a de que "a
proposta de Honorários Advocatícios e o Parecer Jurídico, ambos assinados pelo advogado
Marcelo Nobre, possuem a mesma data" (fl. 9.418), de forma que a motivação adotada pela
autoridade administrativa, além de absolutamente frágil, em nada se relaciona à "Operação
Descarte".
Impossibilidade da glosa das despesas de forma concomitante à exigência do IR-
Fonte
Suscitou que, em se tratando da mesma motivação de fato, da mesma base cálculo e
da mesma pessoa jurídica, seria absolutamente contraditória e incompatível a tributação
presumida pelo IRFonte por suposto "pagamento sem causa". Citou julgado da CSRF.
Defende que, em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao "Lucro Real Anual", como é
o caso da Impugnante, a glosa das despesas já afeta o resultado do exercício, majorando o lucro
líquido e dando ensejo às exigências fiscais de IRPJ e CSLL
Assim, quando surge o artigo 61 da Lei n° 8.981/95, o legislador a redige de forma a
ressalvar o disposto em normas especiais, assim a opção do legislador seria a de excluir da
abrangência do dispositivo a situação prevista no artigo 44 da Lei n° 8.541/92.
Considera que o art. 61 da Lei n° 8.981/95 buscava alcançar hipóteses não previstas
no art. 44 da Lei n° 8.541/92, ou seja, se os pagamentos não tivessem sido escriturados ou não
interferissem na apuração do lucro líquido, e se a empresa, sujeita ao lucro presumido,
mantivesse escrituração pelo livro caixa.
Acredita que essa seria a razão de a alíquota de 35% do IR-Fonte ter sido
uniformizada pelo artigo 62 da Lei n° 8.541/92 para ambas as situações.
Além disso, acaso as empresas contratadas pela a Impugnante tenham regularmente
oferecido os rendimentos à tributação e promovido o recolhimento do IRPJ e da CSLL, como
indicaria as transcrições dos depoimentos dos delatores no âmbito da "Operação Descarte" no
Termo de Verificação Fiscal, a cobrança do imposto com base no art. 61 da Lei n° 8.981/1995,
somado às glosas das despesas para efeito de exigência de IRPJ e CSLL, provocaria um
terceiro efeito tributário em favor da Fazenda Nacional.
Alega que, em função de a Impugnante não deter os amplos poderes investigatórios
das autoridades fiscais (CTN, art. 195), não teria sequer controle sobre as informações
referentes à situação fiscal dessas 5 (cinco) empresas (por força do sigilo fiscal), de modo que
deveria o fisco federal averiguar todos esses dados.
Reforça que os documentos relacionados à "Operação Descarte" que foram acostados
aos autos pela autoridade fiscal, principalmente as transcrições dos depoimentos prestados por
delatores ao Ministério Público Federal, indicariam que os fornecedores que teriam sido
vinculados ao suposto "esquema" criminoso, efetuaram regularmente o recolhimento dos
tributos.
Citou precedentes da jurisprudência administrativa.
Da Impossibilidade de exigência das multas isoladas após o encerramento do
ano-calendário
Consoante relatado suscitou que a exigência das multas isoladas sobre o recolhimento
insuficiente de "estimativas" de IRPJ e de CSLL nos meses do ano-calendário de 2015 seria
absolutamente descabida neste caso, pois lançadas por intermédio de autos de infração
lançados apenas no ano-calendário de 2019, ou seja, após encerramento dos correspondentes
anos-calendário, momento no qual seriam devidos somente os próprios tributos apurados em
31/12 (quotas anuais de ajuste) e não mais os valores relativos às antecipações mensais.
Acredita que a legislação tributária de regência, a doutrina pátria, bem como a pacífica
jurisprudência não admitem a exigência de "estimativas" de IRPJ e de CSLL após o
encerramento do ano-calendário, e também não seria cabível a aplicação da multa isolada sobre
recolhimento insuficiente dessas antecipações, até porque o contribuinte não poderia ser
apenado por uma conduta que não é mais exigível quando da lavratura do auto de infração.
Citou entendimentos doutrinários, a Instrução Normativa SRF n° 1.700/2017 e a
Fl. 11392
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

súmula CARF n° 82.
Da Improcedência da exigência concomitante das multas isoladas e da multa de
ofício - Vedação ao bis in idem e princípio da consunção
Defende que a exigência da multa de oficio concomitantemente à multa isolada
configuraria manifesto bis in idem, devendo ser observado, nestes casos, o princípio da
consunção (absorção), a ensejar o pronto cancelamento do débito constituído por meio do auto
de infração, conforme será demonstrado adiante.
Acredita que, em virtude do princípio da consunção, a multa de oficio aplicada sobre a
falta de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados após o encerramento do ano- calendário
deveria absorver a multa que seria aplicável na falta de pagamento das "estimativas", na
medida em que esta última é menos grave e subjacente àquela infração.
Defende que a jurisprudência do STJ está pacificada nesse sentido. Citou o Recurso
Especial no 1.496.354/PR do STJ.
Acredita que, ao formalizar a exigência das multas isoladas, a autoridade teria
desobedecido a Súmula CARF n° 105, de observância obrigatória.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO, DO DOLO E DA
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA
Salientou que, embora os fatos que teriam ensejado as autuações decorram de fatos
apurados no âmbito da "Operação Descarte", em momento algum, a Polícia Federal e o
Ministério Público Federal apuraram eventual animus da Impugnante em sonegar tributos, ou
cometer atos fraudulentos objetivando a supressão de obrigações tributárias. Ao contrário,
todos os todos os intermediários promoveram o regular recolhimento dos tributos devidos, o
que sequer foi questionado pela autoridade administrativa.
Assim, eventuais atos dolosos e fraudulentos que supostamente teriam sido cometidos
nas operações investigadas pela "Operação Descarte" jamais tiveram por finalidade ludibriar o
Fisco Federal.
Por outro lado, caso a fiscalização entendesse pelo previsto nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.506/64, deveria ter aprofundado a acusação fiscal com a devida comprovação do
animus de ludibriar a fiscalização de sonegação tributária.
Questionou em que ponto residiria a conduta dolosa da Recorrente, tendente a fraudar
para prejudicar o Erário, quando nada foi escamoteado ao fisco, que não foi induzido a erro e
não teve qualquer obstáculo ao conhecimento dos fatos.
Alegou que nos autos de infração lavrados, a autoridade administrativa formalizou as
exigências fiscais com a inclusão da multa de oficio qualificada (150%), sem, contudo, indicar
precisamente condutas que se amoldariam aos tipos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei n°
4.506/64.
Por se tratar de acusação de ilícito penal, necessário se faria (I) a especificação da
conduta dolosa ilícita supostamente cometida, (II) a individualização do ato irregular praticado
pela Impugnante e, principalmente, (II) sua efetiva comprovação.
Defende que a mera identificação de um suposto tributo inadimplido não pode dar azo
à dobra da multa. E isso porque, ressalvados os casos mais óbvios e clássicos de "tributo
declarado e não pago", todas as demais infrações tributárias partem de uma reavaliação da
conduta do contribuinte ao não constituir e recolher, satisfatoriamente, o tributo devido com
base nos atos materiais havidos.
Asseverou que, ante a não configuração do dolo na conduta da Impugnante, cujos
respectivos atos foram devidamente registrados perante os órgãos competentes e prontamente
colocados à disposição dos agentes fiscais, quando solicitados, deve ser afastada a qualificação
da multa de oficio.
Da não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Alegou que a autorização legal para a cobrança de juros moratórios está prevista no
art. 161 do CTN, o qual, em cotejo com os arts. 113 e 119 do CTN, somente autorizaria a
cobrança dos juros de mora sobre os valores decorrentes de obrigação tributária principal não
pagos no vencimento.
Acredita que não teria fundamento legal a exigência dos juros de mora sobre a multa
de ofício, quando esta for exigida em conjunto com o tributo devido (e não isoladamente),
conforme, inclusive, já reconhecido pela 1'a Turma da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS.
Acredita que a "penalidade cabível" mencionada na parte final do art. 161 do CTN é a
Fl. 11393
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

própria multa de oficio, o que demonstra, cabalmente, que este montante não se confunde com
o crédito tributário sobre o qual incidirá os juros de mora e as penalidades cabíveis (multa de
oficio).
II.2DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO MARIO ARAUJO
ALENCAR ARARIPE
Cientificado dos autos de infração em 31/10/2019, e irresignado, o responsável
solidário MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE, apresentou a impugnação de
10.316/10.381, em 02/12/2019, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de
defesa.
QUESTÕES PRELIMINARES
Da nulidade material do Auto de Infração que se vale de informações
compartilhadas da Operação Descarte, suspensa por decisão do Supremo Tribunal
Federal
Alegou que autuação padeceria de vício de nulidade material, na medida em que
decorre de informações obtidas a partir da Operação Descarte, que, por sua vez, à época da
lavratura do Auto de Infração (em 23/10/2019), estava suspensa por decisão do Ministro Dias
Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941;
Assim, acredita que o Auto de Infração seria materialmente nulo, uma vez que o
crédito tributário foi constituído com base em elementos que estavam sob suspeição. Isso
porque, a presente autuação fiscal decorre de informações obtidas da Operação Descarte, que,
por sua vez, foi suspensa pela Justiça Federal de São Paulo em razão da decisão proferida pelo
Ministro Dias Toffoli nos autos do RE n° 1.055.941. Assim, como à época da lavratura do
Auto de Infração, a aludida operação policial estava suspensa, é inválido qualquer tipo de
compartilhamento de informações desta operação durante o período em que este suspensa;
Da Nulidade material do Auto de Infração em razão de cerceamento de defesa
decorrente da omissão de trechos dos Acordos de Colaboração
Acredita que o Auto de Infração seria, igualmente, nulo por vício material, em virtude
de cerceamento do direito de defesa do Impugnante, quando a Autoridade Fiscal embasou suas
acusações em Acordos de Colaboração, os quais foram reproduzidos apenas parcialmente e
contaram com algumas omissões e hachuras em sua transcrição. Isso, além de agredir os
princípios do contraditório e da ampla defesa, gera inegável prejuízo ao Impugnante, uma vez
que, por meio desses Acordos de Colaboração (especialmente o do Sr. Ricardo Assaf) poderia
levar à revelação dos beneficiários finais dos pagamentos autuados.
QUESTÕES DE MÉRITO
Parte A - Questões sobre a solidariedade imputada ao Impugnante (artigo 124,
inciso I, do CTN)
É ilegítima a aplicação do inciso I do artigo 124 do CTN no caso concreto, pois o
referido dispositivo só é aplicável quando dois ou mais sujeitos revestem a condição de
contribuintes e realizam, conjuntamente, o fato gerador da obrigação tributária, o que denota o
interesse comum visado pela norma. Por outro lado, a regra é inaplicável entre responsáveis,
cabendo, nesse caso, a expressa previsão em lei, nos termos do inciso II do artigo 124 do CTN.
Ainda que se superem esses obstáculos jurídicos, que por si só impedem a incidência
da norma do inciso I do artigo 124 do CTN, não há que se falar na configuração de interesse
comum entre o Impugnante e a Renova.
O instituto da solidariedade, previsto no artigo 124 do CTN, não tem por escopo
incluir um terceiro no polo passivo da relação jurídico-tributária, mas, sim, graduar a
responsabilidade dos sujeitos passivos que já a compõem.
Os incisos I (interesse comum) e II (pessoas designadas por lei) do artigo 124 do CTN
devem ser interpretados em conjunto com os incisos I e II do parágrafo único do artigo 121 do
mesmo diploma, por definirem as figuras do contribuinte e do responsável. A hipótese do
inciso I do artigo 124 do CTN se dirige, normalmente, ao contribuinte, que é sempre a pessoa
que mantém relação direta e pessoal com a situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, praticando-o. Nesse sentido, "comum" é o interesse partilhado entre dois ou mais
contribuintes na situação que constitui o fato gerador, de modo que só há "interesse comum"
entre contribuinte e responsável se ficar provado que ambos compartilham da mesma situação
e interesse, o que não seria o caso dos autos;
O interesse comum se configura, portanto, sempre que duas ou mais pessoas se
encontrem no mesmo polo da relação jurídica privada eleita pelo legislador para definir o fato
Fl. 11394
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

gerador da obrigação tributária e o realizem conjuntamente. Dessa forma, o interesse visado
pela norma é sempre jurídico, afastando-se interesses de ordem econômica, moral ou social.
Daí porque o artigo 124, inciso I, do CTN não permite alcançar pessoas que não tenham
participado juridicamente da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
No mérito
Da efetiva comprovação da causa do pagamento de R$ 40.000.000,00 realizado
pela Renova
Defendeu que restou comprovada a causa legítima do pagamento ora autuado, qual
seja, a realização de um sobrepreço à Casa dos Ventos por razões de mercado;
Asseverou que os beneficiários dos pagamentos eram conhecidos pela Autoridade
Fiscal, restando comprovado o beneficiário do pagamento autuado e dos demais pagamentos
realizados pela Casa dos Ventos;
Subsidiariamente, os pagamentos autuados já foram oferecidos à tributação pela
Casa dos Ventos e, portanto, o Auto de Infração deve ser cancelado sob pena de
multiplicidade de cobranças
Subsidiariamente deve ser cancelado o Auto de Infração, uma vez que o pagamento
(Sobre preço de R$ 40.000.000,00) negociado entre a Renova e a Casa dos Ventos já foi,
integralmente, submetido à tributação do IRPJ e da CSL pela Casa dos Ventos, de modo que a
manutenção do Auto de Infração em epígrafe denotaria inegável tributação em multiplicidade e
enriquecimento ilícito da União.
Ainda mais subsidiariamente, defendeu que o julgamento deveria ser convertido
em diligência
Da impossibilidade de se cumular o IRRF com a multa de oficio, devido à sua
natureza sancionatória
Caso se mantenha a autuação, deverá ser cancelada integralmente a multa de ofício de
150% aplicada sobre o montante exigido a título de "IRRF", tendo em vista a sua natureza
sancionatória de multa isolada;
Da improcedência da qualificação da multa de ofício
Acreditação que não haveria qualquer motivação no Relatório de Fiscalização em
relação à qualificação da multa exigida em relação ao Impugnante, o que implica reconhecer a
ausência de acusação neste ponto.
Acredita que ainda que seja mantida a multa qualificada, ela não se sustentaria, na
medida em que o STF sedimentou o entendimento, no âmbito do controle concentrado de
constitucionalidade (ADI n°. 551/RJ) e da repercussão geral (REs nos. 582.461/SP e
833.106/G0), que as multas tributárias não podem superar o valor do tributo devido, mesmo
que o seu objetivo seja punir atos de sonegação, fraude ou conluio. Assim, por força dessas
decisões, caberia à Turma Julgadora observá-las;
Requereu a aplicação do artigo 112 do CTN em caso de voto de qualidade
Da Cessação da fluência dos juros de mora após o transcurso do prazo de 360
dias
Defende que não deveria haver incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio,
já que não existe base legal para tal expediente e que, na hipótese de o recurso voluntário não
ser decidido dentro do prazo de 360 dias, como manda o artigo 24 da Lei n°. 11.457/07,
deveria ser reconhecida a inércia do credor e a ausência de qualquer fato ou omissão imputável
aos Impugnante, suspendendo-se a fluência dos juros.
II.3DA
IMPUGNAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
CLECIO
ANTONIO CAMPODONIO
Cientificado dos autos de infração em 31/10/2019, e irresignado, o responsável
solidário CLECIO ANTONIO CAMPODONIO, apresentou a impugnação de 10.060/10.124,
em 02/12/2019, por meio da qual deduziu alegações idênticas às apresentadas pelo responsável
MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE em sua peça de impugnação.
Assim, para evitar repetições desnecessárias, quanto às alegações idênticas, reporto-
me ao resumo das razões de defesa do responsável MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE,
que integra o subitem II.2 deste relatório.
II.4DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO RICARDO LOPES
DELNERI
Cientificado dos autos de infração em 31/10/2019, e irresignado, o responsável
solidário RICARDO LOPES DELNERI, apresentou a impugnação de 9.788/9.826, em
Fl. 11395
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

02/12/2019, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Da impossibilidade de ser atribuída responsabilidade solidária ao impugnante
com fundamento no artigo 135 do CTN
Destacou que desde já que à época dos fatos (06/2014 a 12/2015) o Impugnante
figurava apenas como Conselheiro da empresa autuada e o fato de ser sócio fundador não
significa que ele possa ser responsabilizado, uma vez que o art. 135 do CTN traz requisitos
específicos e objetivos para a atribuição de responsabilidade a determinadas pessoas que
tenham poder de ingerência e de decisão direta sobre as atividades da empresa, situação a qual
o Impugnante não se enquadra.
Asseverou que Auditor Fiscal se baseia na declaração de “Ricardo Assaf”, às fls.
9330, para concluir que o Impugnante teria informado que a empresa autuada se comprometera
a fazer repasses ilegais a terceiros. Além disso, afirma genericamente que as informações
estariam também comprovadas pelo colaborador “Clecio Eloy”.
Alegou que a conclusão da fiscalização está pautada única e exclusivamente em
“delações” obtidas no âmbito de investigações criminais, o que não é suficiente para
fundamentar a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN, a qual exige
comprovação do ato praticado com excesso de poderes e/ou infração de lei ou estatuto social.
Acrescentou que, ainda que se admita, somente para argumentar, que declarações
firmadas em “Acordos de Colaboração” no âmbito de investigações criminais possam
constituir algum indício para a imputação de responsabilidade tributária, não há como se extrair
das informações contidas nos “Acordos de Colaboração” prestados pelo Sr. Ricardo Assaf e
pelo Sr. Clécio Eloy qual foi o ATO PRATICADO PELO IMPUGNANTE COM EXCESSO
DE PODERES E/OU INFRAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO SOCIAL, o que é suficiente para
que este “indício” seja desconsiderado para fundamentar a responsabilidade tributária ora
atribuída ao Impugnante.
Quanto ao “Acordo de Colaboração” do Sr. Clécio Eloy há afirmação expressa de que
o interlocutor da empresa autuada sempre foi “Ricardo Assaf”, de modo que não se justifica a
afirmação do Auditor Fiscal no sentido de que as declarações de “Clécio” fundamentariam a
responsabilidade tributária do Impugnante.
Às fls. 9391 há também menção ao “Acordo de Colaboração” do Sr. Francisco Vila
em que consta “que RICARDO ASSAF era quem determinava o destino e o montante de todos
os pagamentos”.
Conforme consta do Termo de Descrição dos Fatos, a empresa autuada, em suas
respostas à fiscalização, deixou claro que não tinha conhecimento dos fatos narrados por
Ricardo Assaf.
Ressaltou que no Direito Tributário vigora os princípios da legalidade estrita e da
tipicidade cerrada, de modo que o enquadramento do fato à hipótese normativa deve ser
completo, para que se dê, verdadeiramente, a subsunção e, por conseguinte, gere os efeitos
jurídicos da incidência tributária.
Aduz que a responsabilização do Impugnante no caso concreto carece de requisitos
essenciais de validade, uma vez que a descrição dos fatos que dariam ensejo à responsabilidade
solidária atribuída a ele (ser sócio fundador da empresa e conselheiro à época dos fatos) não
guarda relação com o dispositivo legal indicado como infringido (art. 135 do CTN), em
violação direta ao artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Conforme informado pelo próprio Auditor Fiscal, o Impugnante, à época dos fatos
figurava na sociedade autuada apenas como membro do Conselho de Administração, fato este
que, por si só, impossibilita a atribuição de responsabilidade tributária pessoal a ele, à luz da
norma indicada como fundamento da autuação fiscal (art. 135 do CTN).
Somente a título de elucidação, destacou que, de fato, no ano de 2001 o Impugnante
figurou como um dos sócios fundadores da empresa autuada, atuando na administração até
2011, momento em que a gestão passou a ser profissionalizada em decorrência da abertura de
capital da empresa. Isto significa que nos anos de 2014 e 2015 o Impugnante já estava afastado
há mais de 3 (três) anos da administração da sociedade.
Após a abertura de capital da empresa em 2010, houve ingresso da LIGHT (em 2011)
e depois da CEMIG (em 2013) no capital social da empresa. Já em 2011, no acordo de
investimento da LIGHT (doc. 2), ficou estabelecido o afastamento do Impugnante da
administração da empresa e sua atuação restrita como membro do Conselho de Administração.
Isto significa que, desde 2011, o Impugnante deixou de tomar decisões diretas em nome da
Fl. 11396
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

empresa e passou a atuar de forma restrita nas deliberações do Conselho (órgão colegiado).
Tal como dispõe o artigo 138 da Lei das S/As (Lei 6.404/76), a doutrina de Modesto
Carvalhosa esclarece que o Conselho possui competência decisória apenas interna e não
representa a empresa perante terceiros. Além disso, as decisões do Conselho são
obrigatoriamente deliberativas, o que impossibilita a individualização da conduta de um
determinado Conselheiro para atribuir-lhe responsabilidade tributária solidária por uma
infração tributária praticada pela empresa.
Enquanto os diretores possuem poderes de decisão que lhes são atribuídos por lei e
distribuídos entre eles pelo estatuto social da sociedade, o Conselho de Administração decide
apenas de forma deliberativa e com efeitos internos para a companhia. Esta diferença é crucial
para entender a abrangência da responsabilidade tributária prevista no artigo 135, III, do CTN.
No caso concreto, além da falta de previsão legal para imputação de responsabilidade
tributária ao Impugnante à luz do art. 135 do CTN pelo débito ora em discussão, tem em vista
que, conforme demonstrado acima, o Impugnante não tem poder de decisão ou ingerência
sobre os atos praticados pela pessoa jurídica, verifica-se que não houve a necessária e
indispensável individualização do ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO SOCIAL, razão pela qual deve ser excluída
responsabilidade solidária atribuída injustificadamente ao Impugnante.
Da impossibilidade de cobrança de IRRF sobre valores que foram objeto de glosa
de despesas e cobrança de IRPJ
No mérito, requereu que fosse julgado improcedente o lançamento fiscal quanto à
cobrança indevida do IRRF, por decorrer do mesmo fato que ensejou a glosa de despesas e,
consequentemente, a redução do saldo de prejuízo fiscal ou a cobrança de IRPJ; bem como seja
cancelada a multa isolada aplicada em relação à falta de antecipação de pagamentos por
estimativas (IRPJ/CSLL), com base no princípio da absorção/consunção.
Da absorção da multa isolada pela multa punitiva referente à falta de pagamento
do IRPJ
Alegou que haveria improcedência da cobrança da multa isolada em relação à falta de
antecipação de pagamentos de IRPJ/CSLL (por estimativa) nos meses de setembro e dezembro
de 2015, pois acredita que, se já houve imputação de multa de ofício referente à falta de
pagamento de tributo decorrente da glosa das despesas, não haveria fundamento jurídico para a
imputação concomitante de multa isolada pela falta de pagamento das estimativas de
IRPJ/CSLL, à luz do princípio da consunção/absorção. Citou julgado do CARF.
Da falta de fundamento jurídico para a multa qualificada
Requereu a desqualificação da multa aplicada para o patamar de 75%, tendo em vista
não haver prova de conduta dolosa, nem fundamento jurídico para a sua cobrança,
especialmente quanto à falta de pagamento do IRRF.
Alegou que a utilização de tributos com objetivo confiscatório, tal como ocorre no
caso concreto, é expressamente vedado na Constituição Federal, nos termos do disposto no
artigo 150, inciso IV.
II.5 DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO RENATO DO
AMARAL FIGUEIREDO
Cientificado dos autos de infração em 31/10/2019, e irresignado, o responsável
solidário RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, apresentou a impugnação de 9.895/9.931
em 29/11/2019, por meio da qual deduziu alegações idênticas às apresentadas pelo responsável
RICARDO LOPES DELNERI em sua peça de impugnação.
Assim, para evitar repetições desnecessárias, quanto às alegações idênticas, reporto-
me ao resumo das razões de defesa do responsável RICARDO LOPES DELNERI, que integra
o subitem II.4 deste relatório.
II.6DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO RICARDO DE
LIMA ASSAF
Cientificado dos autos de infração em 31/10/2019, e irresignado, o responsável
solidário RICARDO DE LIMA ASSAF, apresentou a impugnação de 10.000/10.024, em
02/12/2019, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Preliminares de nulidade
Suscitou que a eventual hipótese de o Poder Judiciário decretar nulas as provas que a
deram origem ao procedimento fiscal que culminou no presente lançamento tributário, em
estrita e exclusiva observância ao seu Direito processual, requer, por conseguinte, seja também
Fl. 11397
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

reconhecida a nulidade do lançamento tributário que culminou no Auto de Infração em
discussão. Cita a liminar concedida, pelo Min. Dias Toffoli, nos autos do Recurso
Extraordinário n£' 1.055.941.
Em nova preliminar de nulidade, suscitou que não foram trazidos aos autos elementos
que demonstrem a efetiva diligência da Autoridade Fiscal em obter esclarecimentos junto aos
beneficiários diretos dos pagamentos realizados pela Renova, se eles ofereceram ou não os
valores à tributação.
Da ilegitimidade passiva/ausência de indicação de solidários
Alternativamente, requereu decretação de nulidade da autuação, à luz do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 04/2018, em função dos responsáveis solidários necessários pelo
débito não terem sido incluídos no polo passivo.
Defendeu que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, cujo entendimento é no
sentido de que, na hipótese de pagamento sem causa, há interesse comum dos beneficiários, do
responsável tributário (Renova) e das pessoas que também praticaram a conduta reprovável,
deveriam ter sido cobradas as exigências fiscais solidariamente em face de todos.
No caso em apreço, não cabia ao Diretor Jurídico (Impugnante) a aprovação e
efetivação dos pagamentos realizados. Também não cabia ao Diretor Jurídico (Impugnante) a
contabilização e apuração fiscal decorrente destas contabilizações.
Asseverou que o fato citado restaria evidenciado nos excertos acostados aos autos, nos
quais se verifica que a operacionalização dos pagamentos e contabilizações cabiam ao Diretor
Financeiro e ao Presidente do Conselho da Renova, e não ao cargo ocupado pelo Impugnante,
de Diretor Jurídico.
Conclui que a ausência de indicação dos beneficiários dos pagamentos realizados pela
Renova, do Diretor Financeiro e do Presidente do Conselho da Companhia (pessoas
responsáveis pela operação, pagamentos e deduções), como sujeitos passivos solidários da
obrigação tributária objeto do auto de infração lavrado no processo administrativo em epígrafe,
implica a evidente nulidade do lançamento.
Alegou que para fins tributários, mesmo uma causa ilícita será considerada passível de
regular tributação.
Razões para improcedência do auto de infração: indicação da causa dos
pagamentos e indicação dos beneficiários dos pagamentos
Caso não seja decretada nulidade, a autuação deveria ser cancelada, haja vista que (i)
Casa Dos Ventos, Claro e Interconsult, Ediminas e Editoras Minas, Vega Sicília, Machado
Cunha e José Leitão Meireles foram devidamente identificados nos pagamentos realizados pela
Renova, cujas origens são ilícitas; e (ii) a Renova logrou êxito em demonstrar a causa dos
pagamentos realizados em favor de Brick Participações e Marcelo Nobre;
No que se refere, ainda, à Casa dos Ventos, ressaltou que o “Projeto Tombador” foi
concretizado e que não ocorreu uma suposta operação simulada para que houvesse o repasse de
valores, pois houve simples sobrepreço da operação; o que corrobora com o esvaziamento do
entendimento fiscal no sentido de que os beneficiários dos pagamentos realizados pela Renova
seriam meros veículos para prática de ilícitos.
Nesse sentido, considerando que (i) a contabilidade da Renova indica as pessoas
acima como beneficiárias; (ii) a Renova e seus administradores não tinham ingerência sobre o
repasse de valores após os beneficiários mencionados acima; e (iii) os colaboradores
confirmam a quem foram destinados os pagamentos, as pessoas acima identificadas são as
beneficiárias dos pagamentos ilícitos realizados pela Renova.
IRRF – improcedência - ausência de provas quanto à ilicitude de pagamentos
Com relação aos pagamentos realizados pela Renova em favor de Brick Participações
S/A e Marcelo Nobre Sociedade Individual de Advocacia, não há nos autos informações
quanto ao reconhecimento do caráter ilícito.
A Renova logrou êxito em demonstrar a prestação dos serviços de consultoria
prestados pela Brick Participações; seja pelo contrato devidamente formalizado, pelos
relatórios, além das notas fiscais e comprovantes de pagamento.
Bis in idem – impossibilidade e exigir IRPJ e CSLL em conjunto com o IRRF
Solicitou o cancelamento das autuações ou, pelo menos, uma das exigências, IRRF ou
IRPJ e CSLL, tendo em vista que a cobrança concomitante destes tributos representa bis in
idem;
Caráter confiscatório da multa aplicada
Fl. 11398
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Requereu o cancelamento ou redução da penalidade aplicada por ofender os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e, por conseguinte, configurarem confisco;
Requereu a conversão do julgamento em diligência.
II.7 DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO CARLOS
MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO
Cientificado dos autos de infração em 31/10/2019, e irresignado, o responsável
solidário CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO, apresentou a impugnação de
10.035/10.054, em 02/12/2019, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de
defesa.
Suscitou que haveria ausência da responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, e
não configuração dos requisitos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
Alegou que não teria sido explicado qual seria o interesse comum, a atuação direta ou
indireta ou a omissão do Impugnante na suposta infração. Na prática, optou a autoridade
tributária simplesmente por considerar o Diretor Presidente da Renova responsável tributário
de maneira genérica e objetiva, sem especificar o seu interesse na operação em questão ou
mesmo a conduta que ele teria praticado, o que representa flagrante violação aos artigos 124, I,
e 135, III, do Código Tributário Nacional, como se passa a demonstrar.
Ausência de responsabilidade solidária fundamentada no artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional.
Alegou o Impugnante que apenas atuava como Diretor Presidente na Renova na data
dos fatos geradores e não teve qualquer envolvimento direto nas operações discutidas pela d.
administração tributária. O Termo não indicou, em nenhum momento, qual teria sido o
envolvimento do Impugnante no pagamento do “sobrepreço” na aquisição do Projeto
Tombador, tampouco na contratação de fornecedores e/ou na realização dos pagamentos a eles
devidos em decorrência dos serviços supostamente prestados. Sua inclusão no rol de
corresponsáveis deu-se porque ele tinha poderes para assinar documentos, o que não se pode
admitir.
Não restou provada a efetiva atuação do Impugnante nas operações ora analisadas pela
administração tributária, muito menos a existência de seu interesse comum no pagamento do
“sobrepreço” ou na contratação de outros prestadores de serviços, ou, ainda, sua relação direta
com o fato gerador da obrigação, requisitos indispensáveis para a caracterização da
solidariedade, nos termos da legislação tributária.
Impossibilidade de aplicação do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
Ausência de comprovação de atuação com excesso de poderes ou fraude.
Alegou que atuação como Diretor Presidente da Renova limitava-se a questões
técnicas ligadas à construção e desenvolvimento de parques eólicos e geração de energia, além
do desenho de organização e processos internos, dado que os negócios estavam em fase de
grande expansão. Nesse período, o orçamento para novos investimentos da Renova era de mais
R$2,5bilhões, tendo sido constituídas 96 sociedades de propósito específico para o
desenvolvimento de projetos.
O Impugnante não tinha, por óbvio, conhecimento de todas as operações da Renova,
que eram divididas entre dezenas de diretores e gerentes, mas limitava seu envolvimento às
QUESTÕES ESTRATÉGICAS e investimentos mais relevantes.
Asseverou que não teve qualquer participação direta na contratação dos seguintes
fornecedores: (i.) Claro Advogados Associados e Interconsult Empresarial Eireli; (ii.) Editora
Minas – Eireli e Ediminas S.A. Editora Gráfica Industrial de Minas; (iii.) Vega Sicília
Empreendimentos e Participações Ltda.; (iv.) Brick Participações S.A.; (v.) Machado Cunha
Sociedadede Advogados; (vi.) Leitão Consultoria e Serviços Especializados Ltda. e José Leitão
Meireles - ME; e (vii.) Marcelo Nobre Sociedade Individual de Advocacia.
Alegou que desconhece a maioria desses prestadores de serviços e, se autorizou algum
contrato ou pagamento, foi porque outro Diretor (da área) lhe informou que referida
contratação seria necessária. A contratação dos prestadores de serviços e o acompanhamento
de suas atividades não eram de responsabilidade do Impugnante.
Asseverou que a acusação fiscal não demonstrou COMO ou QUANDO o Impugnante
teria praticado as condutas ilícitas que lhe são imputadas, conforme requisito do artigo 135, III,
do Código Tributário Nacional, o que apenas comprova que ele não teve qualquer vínculo
direto e pessoal com a operação ora questionada.
Defendeu a Impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada por falta de
Fl. 11399
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no encerramento do ano-calendário.

3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF) houve por bem proferir decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014 e 2015
DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para a dedutibilidade de despesas, referentes a serviços prestados por terceiros, não é suficiente
a simples apresentação de nota fiscal, necessário se faz a apresentação de prova da efetiva
prestação dos serviços. Na falta dessa comprovação, os valores correspondentes deixam de ser
dedutíveis para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, fato que justifica a
sua glosa.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na
decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014 e 2015
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse
pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez que se trata de
fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade entre as respectivas
cobranças.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei
no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de
mora, a partir de seu vencimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do
litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no
70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014 e 2015
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
FATO
GERADOR.
Fl. 11400
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

PARTICIPAÇÃO.
Uma vez comprovado nos autos que o terceiro participou ativamente na elaboração do fato
gerador do tributo, restará configurado o interesse comum a que se refere o art. 124, inciso I,
do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com
infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do
CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformados, a Autuada e os responsáveis solidários interpuseram os
Recursos Voluntários de fls. 10799/10885 (11054/11142), 10626/10705, 10713/10791,
11163/11197, 11211/11246 e 11252/11270, via dos quais reeditam e reforçam os argumentos
lançados nas impugnações de fls. 9511/9630, 10316/10381, 10060/10124, 10000/10024,
9895/9931 e 10035/10054, respectivamente, com as seguintes adições:
 MÁRIO
ARAÚJO
ALENCAR
ARARIPE
e
CLÉCIO
ANTONIO
CAMPODONIO ELOY: suscitam preliminar de nulidade da r. decisão
recorrida por falta de motivação adequada, e, no mérito, no que concerne à
alegação de que os pagamentos ora autuados já foram oferecidos à tributação pela
Casa dos Ventos, pleiteiam que “o julgamento deve ser convertido em diligência
em razão de fato relevante divulgado pela Renova”; e
 RICARDO DE LIMA ASSAF: requer, preliminarmente, “o afastamento da
responsabilidade tributária atribuída com fundamento no art. 135 do CTN,
posto que o Recorrente colaborou com as Autoridades nos exatos termos do
RE no 562.276, que afasta sua aplicação quando demonstrada a colaboração
com a Administração Tributária”.
5.É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
6.Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço, com exceção das matérias que serão referidas ao
longo desta decisão.
7.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL e de redimensionamento de
saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, decorrentes da glosa de despesas consideradas
não comprovadas, bem como de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, acrescidos de multa qualificada
de 150%. Além disso, também estão sendo exigidas multas isoladas de 50%, em razão de falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Fl. 11401
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

8.A fiscalização teve seu ponto de partida nas informações disponibilizadas pela
“Operação Descarte”, capitaneada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, cujos
dados foram compartilhados com a Receita Federal do Brasil após autorização judicial. Foram
ainda responsabilizadas solidariamente as seguintes pessoas:
 MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE, CPF 887.393.928-72, Diretor
Presidente da Casa dos Ventos, responsabilizado pelo crédito tributário
relativo ao IRRF incidente sobre o pagamento sem causa efetuado pela
RENOVA à CASA DOS VENTOS. Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
 CLECIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, CPF 294.276.495-34, Diretor
da Casa dos Ventos, responsabilizado pelo crédito tributário relativo ao IRRF.
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
 RICARDO LOPES DELNERI, CPF 157.602.498-94, Sócio fundador e
conselheiro efetivo da RENOVA, responsabilizado pela totalidade do crédito
tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo aos
autos de infração. Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
 RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, CPF 146.623.258-70, Sócio
fundador e conselheiro efetivo da RENOVA responsabilizado pela totalidade
do crédito tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos em
anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
 RICARDO DE LIMA ASSAF, CPF 283.393.748-26, Diretor Jurídico da
RENOVA de janeiro de 2014 a maio de 2016, responsabilizado pela totalidade
do crédito tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos em
anexo aos autos de infração. Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
 CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO. CPF 809.607.829-15,
Diretor Presidente da RENOVA, responsabilizado pela totalidade do crédito
tributário constituído conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo aos
autos de infração. Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
9.O v. acórdão recorrido houve por bem manter os lançamentos e a atribuição da
responsabilidade tributária, com exceção de RICARDO LOPES DELNERI, cuja impugnação foi
provida tão somente para afastar sua responsabilidade solidária, matéria que consiste no objeto
do recurso de ofício que será adiante examinado.
10.Contra essa decisão, a empresa contribuinte e todos os responsáveis solidários
interpuseram recursos voluntários, em que são deduzidos argumentos comuns, que serão tratados
conjuntamente, e questões específicas, que serão analisadas de forma individual.
PRELIMINAR DE MÉRITO SUSCITADA POR MARIO ARAUJO ALENCAR
ARARIPE E CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO: NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ
POR FALTA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA
11.Os Recorrentes MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE e CLÉCIO
ANTONIO CAMPODONIO alegam que a r. decisão recorrida padece de nulidade, em virtude da
ausência de motivação para rechaçar as razões aduzidas no item IV.4 (“A efetiva comprovação
da causa do pagamento de R$ 40.000.000,00 realizado pela Renova”) e no item IV.5 (“Os
beneficiários dos pagamentos são conhecidos pela d. Autoridade Fiscal) de suas impugnações e
repisadas nos mesmos itens de seus Recursos Voluntários.
Fl. 11402
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

12.Segundo os Recorrentes, para refutar a aplicação do artigo 61 da Lei no 8.921,
de 1995, expuseram:
a) no item IV.4 de sua Impugnação, que os R$ 40.000.000,00 pagos pela Renova
e ora autuados referem-se a um sobrepreço firmado entre tal empresa e Salus
FIP no bojo do contrato de compra e venda de participação societária da SPE
Ventos de São Cristóvão – constituída com o propósito específico de segregar
o acervo líquido que seria adquirido pela Renova para consecução de projeto
energético na Bahia. De forma bastante resumida, pode-se dizer que os R$
40.000.000,00 ora autuados têm como causa a realização deste negócio de
compra e venda de empreendimento eólico e constituem sobrepreço
contratado (tanto que estavam abrangidos pelo contrato no valor de R$
145.200.000,00);
b) no item IV.5 de sua Impugnação, que a d. Autoridade Fiscal reconhece que os
R$ 40.000.000,00 ora autuados foram pagos para o Salus FIP e,
posteriormente, repassados pela Casa dos Ventos a seis beneficiários
específicos (discriminados no item II.2. deste Recurso Voluntário), não
havendo que se alegar, portanto, que os pagamentos autuados foram realizados
para “beneficiários não identificados”.
13.Prosseguem os Recorrentes argumentando que a r. decisão recorrida deixou de
examinar essas questões em particular, para analisar tão somente as razões de defesa de mérito
da contribuinte autuada (RENOVA), que não tratou das especificidades abordadas.
14.Em resumo, entendem os Recorrentes que a DRJ não enfrentou adequadamente
seus argumentos, não resistindo aos seguintes questionamentos:
 o pagamento autuado deve ser considerado sem causa mesmo diante da
informação de que se refere a sobrepreço pactuado no bojo de um contrato de
compra e venda de empreendimento eólico?
 E o pagamento autuado deve ser considerado sem causa, mesmo se sabendo
que ele foi realizado para o Salus FIP?

15.Para melhor compreensão, apresentam o seguinte quadro comparativo dos
fundamentos adotados pela DRJ com as razões de defesa, que não teriam sido consideradas:
Fl. 11403
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

16.Por fim, concluem que a ausência de análise da defesa viola o artigo 59, II do
Decreto 70.235, de 1972.
17.Pois bem, verifica-se que a r. decisão recorrida, ao tratar da parte meritória das
impugnações dos Recorrentes MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE e CLÉCIO ANTONIO
CAMPODONIO, fez referência ao já decidido em relação à impugnação da contribuinte
RENOVA. Confira-se:
(...)
Mérito
No mérito, deixo de apreciar neste capítulo da decisão pontos já enfrentados
anteriormente, pois, há que se lembrar que o ora impugnante repetiu, em sua peça de defesa,
questões trazidas pela contribuinte relativas a:
- Da efetiva comprovação da causa do pagamento de R$ 40.000.000,00 realizado pela
Renova.
- De que os beneficiários dos pagamentos eram conhecidos.
- De que os pagamentos autuados já foram oferecidos à tributação pela Casa dos
Ventos.
- Da impossibilidade de se cumular o IRRF com a multa de oficio, devido à sua
natureza sancionatória;
- De que deveria ser cancelada a qualificação da multa de ofício de 150%, aplicada
sobre o montante exigido a título de "IRRF", em virtude de sua natureza sancionatória de multa
isolada;
- De que não deveria haver incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio, já
que não existe base legal para tal expediente.

18.No que concerne à apreciação da impugnação da RENOVA, assim se
pronunciou a r. decisão recorrida:
(...)
I. DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE RENOVA ENERGIA S.A
Da alegada improcedência da IRRF em face da identificação do beneficiário
direto do pagamento
Fl. 11404
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Suscitou que, embora autoridade fiscal tenha identificado o beneficiário direto do
suposto "sobrepreço" de R$ 40 milhões (Casa dos Ventos), efetuou o lançamento do IR-Fonte
previsto no art. 61 da Lei n° 8.981/1995 em face da Impugnante, sob o argumento de que tal
beneficiário teria apenas servido como uma "camada de lavagem de dinheiro" antes da entrega
do montante aos beneficiários finais, os quais não teriam sido identificados.
Acrescentou que seria incontestável que a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A.
não seria mera empresa "noteira" e que seria incontroverso que essa companhia recebeu o
montante que teria sido pago a título de "sobrepreço" pela Impugnante para, apenas após,
repassar a outras pessoas jurídicas. Portanto, seria o beneficiário direto do pagamento efetuado,
assim o auto de infração teria assumido natureza sancionatória.
Defende que a hipótese de incidência do artigo 61, da Lei n° 8.981/1995, apenas se
ajustaria às situações em que, cumulativamente, (a) não é conhecido o beneficiário do
pagamento, e (b) não é comprovada a causa ou a operação que deu origem ao pagamento.
Previamente, esclareça-se que se equivoca o impugnante quando suscita a necessidade
de cumulatividade dos requisitos de identificação do beneficiário e da causa do pagamento,
pois a cobrança do IRRF com base no aludido art. 61 não requer sempre a existência de
pagamento a beneficiário não identificado, pois, alternativamente, basta que a impugnante não
logre provar a causa do pagamento. Isso porque o § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 traz hipótese
autônoma de incidência do IRRF, quando dispõe que:
“a incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa.”(grifo nosso).
Assim, tanto faz que o beneficiário não seja identificado ou que a causa do pagamento
não seja identificada, pois apenas uma dessas hipóteses é suficiente para motivar o lançamento
do IRRF previsto no art. 61 em tela.
No presente caso, a autuação foi fundamentada tanto no pagamento sem causa
identificada, quanto na ausência de identificação do beneficiário não identificado.
Nesse primeiro momento, será tratada a alegação da impugnante de que o beneficiário
era identificado, querendo fazer crer que o pagamento foi direcionado efetivamente à empresa
“Casa dos ventos”.
Saliente-se que a impugnante foi intimada a comprovar a efetiva prestação dos
serviços pela casa dos ventos e nada conseguiu apresentar que pudesse ser considerado como
uma materialização de que tal despesa no montante do sobrepreço de fato ocorreu.
Acrescente-se a isso que, em processo de circularização, a “Casa dos ventos” foi
intimada a comprovar a efetiva prestação de serviços que resultou no pagamento de R$ 40
milhões aos seus supostos “fornecedores” indicados pela RENOVA, e aquela reconheceu que
não houve a efetiva prestação de serviços e apresentou provas à fiscalização de que a CDV
teria sido utilizada para o trânsito dos R$ 40.000.000,00 utilizados no pagamento de prováveis
despesas de contribuintes ligados a campanhas políticas e evasão de divisas (remessa de
recursos ao exterior), provas essas também apresentadas ao MPF pelo colaborador Clécio
Antônio Campodônio Eloy (CLÉCIO ELOY), diretor de negócios da CDV, em sede de Acordo
de Colaboração celebrado com aquele Parquet.
Portanto a empresa CDV utilizou os “fornecedores” (PJ VEÍCULOS), indicados pela
RENOVA (tabela TCF, fl.3), os quais repassaram os pagamentos a beneficiários não
identificados, totalizando o montante de R$ 35.623.398,23, uma vez que foram identificadas as
pessoas físicas destinatárias dos pagamentos no montante de R$ 4.376.601,77 (TCF, fl.71), as
quais foram submetidas a fiscalização específica.
Além disso, por meio das respostas obtidas nas ações fiscais nas pessoas físicas e
jurídicas envolvidas, dos documentos apreendidos nas fases anteriores da Operação Descarte e
dos Acordos de Colaboração de alguns dos envolvidos, constatou-se que o esquema
fraudulento não se restringiu ao repasse dos R$ 40 milhões relativos aos sobrepreço, sendo
constatado que a RENOVA também utilizou diretamente seus fornecedores para escoar valores
destinados a determinados beneficiários utilizando-se de contratos simulados, notas fiscais e
comprovantes de pagamentos de modo a dar aparência de licitude a prestações de serviços que,
de fato, não ocorreram, de forma que, em conjunto com a CDV e a SADESUL PROJETOS E
Fl. 11405
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

CONSTRUÇÕES LTDA, alimentou um “caixa único” que também era utilizado para efetuar
pagamentos ilícitos, caixa esse controlado pelos CLAROS.
Acrescentou a autoridade fiscal que a RENOVA repassou ainda cerca de R$ 14,7
milhões (TCF - tópico 7.3), também por meio de operações ilícitas, diretamente a seus
fornecedores com destino a beneficiários não identificados.
Somem-se a isso os depoimentos realizados, perante o Ministério Público Federal, por
CLÉCIO ELOY, diretor da CASA DOS VENTOS desde 13/09/2011, FRANCISCO
BRANDÃO ANDRADE VILA, Sócio Administrador da Vega Sicília Empreendimentos e
Participações Ltda., CNPJ no 21.196.244/0001-61, desde 08/10/2014, alem de ser responsável
pela Barcelona Capital Investimentos S.A., e RICARDO DE LIMA ASSAF, Diretor Jurídico
da Renova de janeiro de 2014 a maio de 2016, nos quais são confessados que tais contratos
serviam para justificar saídas do caixa da impugnante para pagamento de propina.
Conclui-se que os beneficiários dos pagamentos não são aqueles indicados fiscais
apresentados, razão pela qual não procedem as alegações suscitadas.
Da alegada improcedência da IRRF exclusivo na fonte em face da identificação
da causa dos pagamentos efetuados
Neste tópico suscitou que a causa dos pagamentos efetuados pela Impugnante à Casa
dos Ventos seria clara: "pagamento de prováveis despesas de contribuintes ligados a
campanhas políticas e evasão de divisas" (fl. 9.322), visando financiamento de campanhas
políticas no Estado de Minas Gerais.
Dessa forma, defende que a exigência fiscal do IR-Fonte não estaria amparada em um
pagamento sem causa, mas sim em um pagamento cuja causa seria ilícita, pouco importando
para fins de aplicação do artigo 61 da Lei n° 8.981/95 o tipo de causa do pagamento, devido ao
princípio da pecunia non olet, insculpido no art. 4° do CTN.
Admitir que as despesas com pagamento de propina fossem causas aptas a inibir a
tributação na condição de responsável pelos pagamentos efetuados, seria como permitir que a
impugnante auferisse proveito de sua própria torpeza, o que não se coaduna com o sistema
jurídico vigente (neminem auditur propriam turpitudinem allegans), além de se constituir, na
prática, um fomento à transgressão às normas legais, uma vez que a inteligência do
mencionado artigo 61 é a de não permitir a omissão de rendimentos pelo recebedor dos
recursos, pessoa física ou jurídica, implícita e presumida no fato de se ocultar o seu
beneficiário ou a sua motivação.
Portanto, no caso do IRRF, ao efetuar o pagamento, a beneficiário não identificado ou
sem causa lícita, nasce a obrigação tributária para quem o faz, elegendo o artigo 61 a pessoa
jurídica, responsável pelo pagamento efetivamente comprovado, como responsável pelo
recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pela tributação do referido pagamento.
Se a causa ilícita fosse considerada válida, estar-se-ia validando o repasse de recursos
de empresas e o auferimento de renda por quem recebe sem nenhuma tributação. Tal
entendimento, ao contrário do que quer fazer crer a impugnante, vai ao encontro do preceito
contido no princípio da pecunia non olet, não havendo que se falar em ofensa ao artigo ao art.
4° do CTN.
Assim, nem a causa dos pagamentos são aquelas indicadas nos contratos e notas
fiscais apresentadas, nem os reais beneficiários dos pagamentos são identificados, razão pela
qual não procede as alegações de falta de subsunção dos fatos à norma do art. 61 da Lei
8.981/95 no presente caso.
(...)
19.Salta a toda evidência, portanto, que muito embora a r. decisão recorrida não
tenha expressamente mencionado os argumentos relativos ao fato de o pagamento ter sido
considerado sem causa, mesmo diante da informação de que se refere a sobrepreço, e que ele
teria sido realizado para Fundo de Investimento em Participações Salus, não se vislumbra a falta
de fundamentação propagada pelos Recorrentes.
Fl. 11406
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

20.Com efeito, o v. aresto guerreado foi categórico ao concluir que “ nem a causa
dos pagamentos são aquelas indicadas nos contratos e notas fiscais apresentadas, nem os reais
beneficiários dos pagamentos são identificados, razão pela qual não procede as alegações de
falta de subsunção dos fatos à norma do art. 61 da Lei 8.981/95”, a partir dos elementos de
convicção assim sintetizados:
 A cobrança do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, não requer
sempre a existência de pagamento a beneficiário não identificado, pois,
alternativamente, basta que a impugnante não logre provar a causa do
pagamento. Isso porque o § 1o do referido artigo 61 traz hipótese autônoma de
incidência do IRRF.
 Tanto faz que o beneficiário não seja identificado ou que a causa do
pagamento não seja identificada, pois apenas uma dessas hipóteses é
suficiente para motivar o lançamento do IRRF previsto no art. 61 em tela.
 A autuação foi fundamentada tanto no pagamento sem causa identificada,
quanto na ausência de identificação do beneficiário não identificado.
 A impugnante foi intimada a comprovar a efetiva prestação dos serviços pela
Casa dos Ventos e nada conseguiu apresentar que pudesse ser considerado
como uma materialização de que tal despesa no montante do sobrepreço de
fato ocorreu.
 Em processo de circularização, a “Casa dos Ventos” foi intimada a comprovar
a efetiva prestação de serviços que resultou no pagamento de R$ 40 milhões
aos seus supostos “fornecedores” indicados pela RENOVA, e aquela
reconheceu que não houve a efetiva prestação de serviços e apresentou provas
à fiscalização de que a CDV teria sido utilizada para o trânsito dos R$
40.000.000,00 utilizados no pagamento de prováveis despesas de contribuintes
ligados a campanhas políticas e evasão de divisas (remessa de recursos ao
exterior), provas essas também apresentadas ao MPF pelo colaborador Clécio
Antônio Campodônio Eloy (CLÉCIO ELOY), diretor de negócios da CDV,
em sede de Acordo de Colaboração celebrado com aquele Parquet.
 A CDV utilizou os “fornecedores” (PJ VEÍCULOS), indicados pela RENOVA
(tabela TCF, fl.3), os quais repassaram os pagamentos a beneficiários não
identificados, totalizando o montante de R$ 35.623.398,23, uma vez que
foram identificadas as pessoas físicas destinatárias dos pagamentos no
montante de R$ 4.376.601,77 (TCF, fl.71), as quais foram submetidas a
fiscalização específica.
 Conclui-se que os beneficiários dos pagamentos não são aqueles indicados
fiscais apresentados, razão pela qual não procedem as alegações suscitadas.
 Admitir que as despesas com pagamento de propina fossem causas aptas a
inibir a tributação na condição de responsável pelos pagamentos efetuados,
seria como permitir que a impugnante auferisse proveito de sua própria
torpeza, o que não se coaduna com o sistema jurídico vigente (neminem
auditur propriam turpitudinem allegans), além de se constituir, na prática, um
fomento à transgressão às normas legais, uma vez que a inteligência do
mencionado artigo 61 é a de não permitir a omissão de rendimentos pelo
recebedor dos recursos, pessoa física ou jurídica, implícita e presumida no fato
de se ocultar o seu beneficiário ou a sua motivação.
Fl. 11407
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

 No caso do IRRF, ao efetuar o pagamento, a beneficiário não identificado ou
sem causa lícita, nasce a obrigação tributária para quem o faz, elegendo o
artigo 61 a pessoa jurídica, responsável pelo pagamento efetivamente
comprovado, como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido
pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pela tributação do
referido pagamento.
 Se a causa ilícita fosse considerada válida, estar-se-ia validando o repasse de
recursos de empresas e o auferimento de renda por quem recebe sem nenhuma
tributação. Tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer a
impugnante, vai ao encontro do preceito contido no princípio da pecunia non
olet, não havendo que se falar em ofensa ao artigo ao art. 4° do CTN.
21.Por conseguinte, é de meridiana clareza que os fundamentos adotados pela
decisão de 1o grau abarcam os argumentos deduzidos pelos Recorrentes, não havendo nulidade a
ser reconhecida neste ponto.
PRELIMINAR DE MÉRITO SUSCITADA POR MARIO ARAUJO ALENCAR
ARARIPE E CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO: NULIDADE DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO POR SE VALEREM DE INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO DESCARTE
22.Neste tópico, os Recorrentes MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE e
CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO suscitam a nulidade dos lançamentos, uma vez que teriam
se baseado em informações colhidas na Operação Descarte, que, segundo alegam, se encontrava
suspensa por decisão do Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941.
23.Contudo, como bem anotou a r. decisão recorrida, a suspensão em foco foi
determinada exclusivamente em relação às investigações criminais e aos processos judiciais nos
quais houvesse determinados dados fiscais e bancários compartilhados sem autorização judicial
entre órgãos de fiscalização tributária e de investigação criminal.
24.Posteriormente, o mérito do RE 1.055.941 foi julgado, tendo sido admitido o
compartilhamento de informações entre os órgãos fiscais e os órgãos de investigação e
persecução criminal, tal como já ocorria antes que se suspendessem as apurações criminais em
curso.
25.Ademais, como se constata da decisão proferida pela 2a Vara Federal Criminal
Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores da 1a
Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, foi autorizado o compartilhamento com a Receita
Federal das provas já produzidas e também das que seriam produzidas no curso das
investigações em andamento (fls. 1830/1883).
26.Destarte, rejeita-se a preliminar de nulidade.
PRELIMINAR DE MÉRITO SUSCITADA POR MARIO ARAUJO ALENCAR
ARARIPE E CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO: NULIDADE DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA OMISSÃO DE
TRECHOS DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO
27.Neste quesito, sustentam os Recorrentes MARIO ARAUJO ALENCAR
ARARIPE e CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO a ocorrência de cerceamento de defesa, em
resumo porque, “conquanto embase boa parte das acusações fiscais em Acordos de
Fl. 11408
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Colaboração celebrados por Clécio Eloy, Ricardo Assaf e Francisco Vila, a d. Autoridade
Fiscal não reproduziu, integralmente, os Acordos nos autos” e, “mais do que isso: a d.
Autoridade Fiscal encobriu nomes mencionados nos acordos de colaboração de Clecio Eloy,
Ricardo Assaf e Francisco Vila de pessoas que poderiam ser identificadas como as beneficiárias
finais dos pagamentos autuados, o que revela, ademais, que o Recorrente não teve acesso às
mesmas informações que a d. Autoridade Fiscal e, portanto, não teve condições de contraditar
alegações de fato que são usadas para fundamentar as acusações fiscais ora impugnadas”.
28.Novamernte não socorre razão aos Recorrentes.
29.Efetivamente, cumpre reconhecer que o procedimento administrativo de
fiscalização possui natureza inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o
contencioso se instaura apenas a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a
fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade
instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de infração e havendo
impugnação, será inaugurado o litigio fiscal, nascendo o direito ao contraditório e à ampla
defesa, entre outras garantias processuais, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de
1972. Dessarte, não há o que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de
fiscalização, mas apenas a partir da fase processual, com a apresentação da impugnação.
Confira-se, a propósito, o enunciado da Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento”.
30.No mais, os trechos dos acordos de colaboração constituem apenas o ponto de
partida da prova produzida, que foi consolidada ao longo do procedimento de fiscalização,
principalmente mediante os 09 (nove) Termos de Intimação e respectivas respostas prestadas
pela empresa RENOVA.
31.Rememore-se que, de acordo com Moacyr Amaral Santos, “A prova de um
fato, produzida num processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal
ou exame pericial, pode ser trasladada para outro, por meio de certidão extraída daquele. A
essa prova, assim transferida de um processo para outro, a doutrina e a jurisprudência dão o
nome de prova emprestada”1.
32.A jurisprudência do CARF já se consolidou quanto à possibilidade de provas
emprestadas serem aptas para motivar autuações fiscais, como exemplificam as seguintes
ementas:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. É válido o emprego no processo administrativo
tributário de prova emprestada, bem como de provas indiciárias. O que se toma emprestado são
as provas, não as conclusões, cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.
(CARF, 1a Seção/3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, Processo 10835.721449/2016-11, Acórdão
1301-004.045, j. 14.08.2019)

PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. É lícita a utilização de provas oriundas de
investigação criminal, obtidas por meio de autorização judicial, para subsidiar decisão em
processo administrativo fiscal.
(CARF, 2a Seção/2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, Processo 11080.730005/201618, Acórdão
2202-005.252, j. 05.06.2019)

1 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o v., 11a ed., Saraiva, 1987, p. 367.
Fl. 11409
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

33.Assim, uma vez que o lançamento adotou, entre outras fontes, fundamentação
fática obtida a partir de prova produzida originalmente em sede de Acordo de Colaboração, passa
a se submeter ao direito à ampla defesa e ao contraditório exercitados no âmbito do PAF. Isto é,
assegura-se ao contribuinte o direito de se defender amplamente e de produzir provas, de acordo
com o processo legal estabelecido para a determinação e exigência dos créditos tributários da
União, conforme as diretrizes do Decreto no 70.235, de 1972.
34.Neste cenário, não se vislumbra que o fato de os Acordos de Colaboração
terem sido reproduzidos parcialmente, apenas naquilo que interessava à prova das infrações
tributárias, possa acarretar nulidade de qualquer espécie, visto que, em relação à parte trasladada,
foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
35.Quanto à devida identificação dos beneficiários dos pagamentos, não se pode
tirar de mira que se trata de ônus do contribuinte pagador, e não da fiscalização. Outrossim, no
caso dos autos, ficou claramente assentado que a acusação não tem suporte apenas na falta de
identificação dos beneficiários, mas, principalmente, na ausência de causa do pagamento.
36.Anote-se que tanto as provas emprestadas como aquelas produzidas
originalmente pelas partes no bojo do PAF, serão sopesadas pelo julgador administrativo de
acordo com o seu livre convencimento, que independe de eventuais conclusões obtidas por
outros órgãos judicantes, pois o que se empresta são as provas, e não a interpretação externa que
lhes é atribuída.
37.Por tais razões, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
PRELIMINAR DE MÉRITO SUSCITADA POR RICARDO DE LIMA ASSAF:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
38.O Recorrente RICARDO DE LIMA ASSAF aduz, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, a pretexto de que “não praticou qualquer ato com ‘excesso de poder’, ao
contrário, foi determinado a operacionalizar negócios previamente definidos por seus
Contratantes, ato que voluntariamente denunciou às Autoridades Competentes. Sendo assim, por
violar frontalmente a hermenêutica do art. 135, CTN, bem como posicionamento consolidado
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do RE no 562.276, julgado em
sede de repercussão geral, deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída ao ora
Recorrente”.
39.A questão preliminar suscitada pelo Recorrente confunde-se com o mérito e
com ele será oportunamente examinada.
PRELIMINAR DE MÉRITO SUSCITADA POR RICARDO DE LIMA ASSAF:
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE
OUTROS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
40.Também preliminarmente, RICARDO DE LIMA ASSAF sustenta que “a
ausência de indicação dos beneficiários dos pagamentos realizados pela Renova, do Diretor
Financeiro e do Presidente do Conselho da Companhia (pessoas responsáveis pela operação,
pagamentos e deduções), como sujeitos passivos solidários da obrigação tributária objeto do
auto de infração lavrado no processo administrativo em epígrafe, implica a evidente nulidade
do lançamento”.
Fl. 11410
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

41.O inconformismo é flagrantemente improcedente, pois tanto a responsabilidade
de que trata o artigo 124, como a prevista no artigo 135 do CTN, serão atribuídas dentro do
exercício da competência privativa da autoridade administrativa, nos termos do artigo 142 do
mesmo códex.
42.Portanto, a fiscalização, ao proceder as investigações pertinentes, irá identificar
aqueles que, diante das circunstâncias do caso concreto, reúnam condições de serem
responsabilizados na forma da legislação, não configurando nulidade a não inclusão daqueles
que, no entender da autoridade fiscal, não preencham os requisitos legais necessários.
DO MÉRITO
DA ILEGALIDADE DA COEXISTÊNCIA DA GLOSA PARA FINS DE IRPJ E CSLL E
DE PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS PARA FINS DE IRRF
43.Como visto, trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF, relativos aos
anos-calendário de 2014 e 2015, em razão, respectivamente, da glosa de despesas consideradas
indedutíveis e de pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa, nos termos do artigo
61 da Lei 8.981 de 1995.
44.Inicialmente, impende registrar que, muito embora ciente dos respeitáveis
entendimentos em sentido contrário, que até então que contavam com a minha aderência, além
de recentes julgamentos proferidos pela Câmara Superior deste Sodalício, revisitei o tema e
passei a me filiar à corrente que entende que é injurídica a glosa das despesas e, ao mesmo tempo
e pelo mesmo motivo, o lançamento de IRRF sobre tais pagamentos. Neste ponto, anoto que a
falta de convergência a respeito da matéria se evidenciou em 06.08.2021, quando foi rejeitada
pelo Pleno do CARF, por falta de quórum regimental, a 34a proposta de enunciado de súmula,
que estabelecia que “É possível a exigência cumulada de IRPJ sobre glosas de custos e despesas
e de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa” (Portaria CARF no 7.974, de 02 de julho de 2021).
45.De fato, a glosa é procedimento pelo qual a fiscalização busca a recomposição
do lucro real, em virtude de equívocos cometidos pelo contribuinte, ao passo que a imputação de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado visa coibir a existência de
movimentações financeiras mantidas à margem da contabilidade da empresa.
46.A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou quanto à
incompatibilidade da glosa de custos e despesas concomitantemente à exigência do IRRF,
conforme se verifica na ementa do Acórdão no 9202-000.686, abaixo reproduzida:
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995 - LUCRO
REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
INCOMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, está reservada para aquelas situações em que o
fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde
que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro líquido, tipicamente
caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da
tributação do IRPJ pelo lucro real. Precedente da CSRF. Acórdão no CSRF/04 - 01. 094, jul.
03/11/2008, Rel. Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro creditado em
conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim, se houve receita omitida aumentou-se o
lucro e exigiu-se IRPJ, CSLL, COFINS, PIS. Todavia, quando o dinheiro saiu do caixa da
empresa para pagar, com juros, o valor que foi considerado receita omitida, tal importância não
Fl. 11411
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

pode ser considerada pagamento sem causa, sob pena de efetivamente confirmar que não se
tratava de receita omitida, mas sim empréstimo com obrigação de restituição dos valores.

47.As seguintes passagens do voto do Conselheiro Relator Moisés Giacomelli
Nunes da Silva são esclarecedoras:
(...)
Não se pode considerar o artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1995, como sendo algo isolado
dentro do sistema tributário brasileiro, cuja tributação das pessoas jurídicas, em relação ao
imposto de renda, obedece a três espécies ou regras:
a) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real;
b) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido;
c) pessoas jurídicas tributadas com base no "SIMPLES".
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, cujas despesas
necessárias à obtenção da receita são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica – IRPJ. Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o lucro e,
conseqüentemente, sobre este lucro majorado há incidência de IRPJ. Desta forma, em sendo
glosada determinada despesa não se pode exigir imposto de renda pessoa jurídica em face do
lucro majorado e, ao mesmo tempo, tributar o pagamento de tal ‘despesa’ com base no artigo
61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ incidente
sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais nitidez, nos
caos em que se glosam despesas por ‘notas frias’, que não correspondem a um serviço
efetivamente prestado. Glosada a despesa por não caracterizar um serviço efetivamente
prestado ou transação realizada, não será pelo registro formal lançado na contabilidade da
empresa, que irá se tributar pelo artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nos casos que as empresas
valem-se de ‘notas frias’ para deduzir despesas elas, obrigatoriamente, em sua contabilidade,
são obrigadas a registrar o respectivo pagamento. No entanto, sendo glosada a despesa por
inexistência da transação ou falta de materialidade do pagamento, não se pode exigir imposto
de renda com base na alegação de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
tributo este previsto no artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1995.
(...)
A proposta da Conselheira Suzi Hoffmann, acolhida pelo Colegiado e seguida por
mim, tem como precedente o acórdão no CSRF/04-01.094, de lavra da Conselheira Ivete
Moneiro Pessoa, cuja essência passo a expor:
O acórdão recorrido, apreciado pela Conselheira Ivete, que desafiou o Recurso
Especial cuja ementa anteriormente transcrevi, em percentuais, apresenta demonstrativo porquê
a presunção de omissão de rendimentos não pode ensejar pagamento sem causa, quando da
saída dos recursos, sob pena da tributação ser maior do que o próprio ingresso dos recursos.
Neste sentido, dita decisão faz as seguintes considerações e respectivo demonstrativo:
“(...)
Desse ensaio, dentre outras verdades, podemos extrair que é absolutamente vedada
ao fisco a possibilidade de escolha, ou seja, se cabível a tributação pelo por redução
do lucro líquido, não pode a autoridade lançadora simplesmente abandonar essa
tributação para eleger a mais gravosa contida no art. 61 em comento e, muito menos
e pelos mesmos motivos, lançar as duas exações. Isto porque e, por óbvio, a Lei n.
8.981/95 não revogou as normas que regem a tributação pelo lucro real.”
48.Entendimento diverso esbarraria na circunstância de que, nas situações onde a
fiscalização venha a se deparar com despesas não comprovadas, além de implicar na glosa para
fins de apuração do lucro real, haveria a automática repercussão na exigência de IR Fonte, com
base nos mesmo fatos, o que não se harmoniza com os propósitos do artigo 61 da Lei n° 8.981,
de 1995, na compleição da tributação das pessoas jurídicas.
Fl. 11412
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

49.Em face do exposto, mesmo que mantida a glosa das despesas tidas por
inidôneas, deve ser excluído do lançamento o IRRF incidente sobre essas mesmas despesas.
50.Acolhida a alegação de impossibilidade da glosa de despesa e,
simultaneamente, de exigência do IRRF, fica prejudicada a análise dos demais argumentos
perfilhados pelos Recorrentes concernentes à matéria, devendo ser cancelado o auto de infração
relativo ao IRRF.
51.Nesse ponto, verifica-se nos itens 7.3 e 10.1 do Termo de Descrição dos Fatos
de fls. 9320/9451, que a responsabilização dos Recorrentes MÁRIO ARAÚJO ALENCAR
ARARIPE e CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY decorreu exclusivamente dos
pagamentos sem causa efetuados pela RENOVA. Confira-se:

Fl. 11413
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

52.Já segundo o item 10.2 do mesmo Termo de Descrição dos Fatos, a
responsabilização dos Recorrentes RICARDO DE LIMA ASSAF, RENATO DO AMARAL
FIGUEIREDO e CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO se deu em relação a todo o
crédito tributário constituído. Confira-se:

53.Por via de consequência, inexistindo o principal, também não há o que se falar
a respeito da totalidade da responsabilidade tributária atribuída a MÁRIO ARAÚJO ALENCAR
ARARIPE e CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO ELOY, bem como, parcialmente, no que se
refere exclusivamente à exigência de IRRF, da responsabilidade solidária de RICARDO DE
LIMA ASSAF, RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO e CARLOS MATHIAS ALOYSIUS
BECKER NETO.
DA GLOSA DE DESPESAS
54.Reclama a Recorrente RENOVA que “a acusação fiscal está fundamentada,
precipuamente, em acordos de colaboração premiada (não confirmados, perante o Juízo
Competente, por elementos de corroboração), o que, por si só, não constituem elementos de
prova suficientes para a lavratura de autos de infração. E, mesmo assim, foram solenemente
desprezados diversos elementos acostados aos autos, principalmente os relacionados à
identificação de beneficiários de pagamentos. Assim, era dever da fiscalização aprofundar a
investigação dos fatos, o que não ocorreu, culminando com a formalização de autos de infração
precários e desprovidos de prova, e afrontando o artigo 142 do CTN”.
55.À luz do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, a incidência do Imposto de Renda
na fonte se confirmará a partir da ocorrência das seguintes situações:
 o pagamento deverá ter sido efetuado por pessoa jurídica e
 o pagamento não deverá permitir a identificação do beneficiário ou
 o pagamento (ou entrega de recursos), efetuado (ou entregue) a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, não deverá ter
comprovada a operação ou a sua causa; ou
 o pagamento corresponda à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991.
56.Conseguintemente, caberá à fiscalização comprovar o efetivo pagamento
(remessa de dinheiro) efetuado pelo sujeito passivo responsável. Trata-se de premissa básica e
essencial para a acusação, conforme exemplificam os seguintes precedentes:
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Por expressa determinação legal,
sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou
os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa.
(...)
Trecho do voto: (...) Com efeito, o primeiro requisito para aplicação da hipótese do artigo 61 é
Fl. 11414
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

a existência de pagamentos efetivos, não bastando a presunção de pagamento ou eventual
informação em registros contábeis.
(CARF, CSRF/1a Turma; Processo 13896.722648/2014-59; Acórdão 9101-004.153, j.
07.05.2019)

PAGAMENTOS SEM CAUSA. POSSIBILIDADE.
Estão sujeitos à exação do imposto de renda na fonte todos os pagamentos, escriturados ou não,
realizados sob qualquer forma, desde o fisco comprove a existência do pagamento e o
contribuinte não logre êxito em identificar o beneficiário ou a causa da operação.
(CARF, 1a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, Processo 10380.730501/2015-35; Acórdão
1401-003.803, j. 19.09.2019)

57.De outra parte, competirá ao contribuinte comprovar o beneficiário do
pagamento realizado. Mas não só isso: comprovado o beneficiário, é também preciso demonstrar
que os pagamentos foram gerados em razão de algum benefício obtido pela fonte pagadora,
como, por exemplo, a efetiva prestação de um serviço ou venda de bem. Vale dizer, a
comprovação, não apenas do beneficiário, como também da causa dos pagamentos, é
indispensável e se insere no onus probandi do contribuinte. Em outras palavras, não era
responsabilidade da autoridade administrativa proceder a maiores investigações além daquelas já
realizadas, suficientes para fundamentar os lançamentos.
58.A partir dessas considerações, o exame dos autos, notadamente do Termo de
Descrição dos Fatos de fls. 9320/9451, permite concluir que a autoridade fiscal verificou a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável,
calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, atendendo cabalmente ao comando do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, tendo apontado de forma minuciosa todos os pagamentos sob investigação, em relação
aos quais a RENOVA não foi capaz de identificar satisfatoriamente o efetivo beneficiário e,
principalmente, a sua causa legítima, não se desenvencilhando do ônus que lhe competia para
justificar a dedutibilidade das despesas em questão.
59.Aliás, é indene de dúvidas e até mesmo intuitivo que, em não sendo conhecido
o efetivo beneficiário ou sendo espúria a causa do pagamento, não se pode falar em despesa, na
acepção técnica do termo conferida pelo artigo 299 do RIR/99, vigente à época dos eventos,
diante da evidente falta de necessidade, usualidade e normalidade. Dessa maneira, o lançamento
se encontra revestido de motivação adequada e suficiente para glosa das despesas reputadas
inidôneas.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO E DA CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO
60. Segundo noticia o item 7.6 do Termo de Descrição dos Fatos de fls.
9320/9451, a RENOVA adotou, nos anos-calendário de 2014 e de 2015, o regime do Lucro Real
Anual, com recolhimentos mensais efetuados com base em balanços de suspensão ou redução,
conforme a ECF transmitida.
61.No período de janeiro de 2014 a agosto de 2015, foram apurados prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas em valores superiores aos das glosas apuradas em alguns
meses desse período.
Fl. 11415
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

62.Contudo, nos meses de setembro e dezembro de 2015, foram apuradas
diferenças que resultaram nas multas em comento, a saber:

63.A dúvida outrora existente nas situações em que o contribuinte, ao final do
período, nada apurasse como devido ou apurasse prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL, foi definitivamente espargida a partir da aprovação da Súmula CARF no 178, verbis:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

64.Dessa forma, se a multa é devida mesmo quando o contribuinte venha a apurar
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, dúvidas não há de que
também será devida se vier a ser apurado IRPJ ou CSLL a pagar. Como consequência, em sendo
glosadas despesas, de modo a que o resultado implique na obrigação do recolhimento de
estimativas que não foram adimplidas, haja ou não tributo a recolher depois da apuração anual,
estará configurada infração sujeita à multa isolada.
65.Confira-se, a esse respeito, o voto proferido pela Conselheira Adriana Gomes
Rêgo por ocasião do julgamento do Recurso Especial interposto nos autos do processo
10120.007382/200774, que serviu como um dos precedentes para a edição da referida súmula e
cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas após
o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que seria
devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do ajuste anual.
Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria punível porque, se ao final
do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado prejuízo
fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que se falar em dever de
antecipar algo que não existe e, assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Fl. 11416
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente,
desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com
base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV- do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com
as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que,
efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas isoladas
relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve fundamento no referido
dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea "b", já com as modificações
introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por postergar
para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste
anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito
passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Fl. 11417
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é
o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das
estimativas mensais antecipatórias - dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo
que encerrado o ano-calendário, porque punese a conduta de não recolhimento de uma
obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação original, afirma a
aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de tributo devido sobre o
lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II
- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de
2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria
devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano calendário
correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o encerramento do
anocalendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela contribuinte, se a multa não
pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-calendário, como ela poderia ser exigida
ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa?
Fl. 11418
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do ano-
calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os tributos devidos
no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação. Neste sentido é o voto da ex-
Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de
IRPJ ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes
mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para
recolhimento das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta
àqueles que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa
de ofício isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados
com os acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a
cada mês, e não meramente determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu
devido nos cálculos do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano- calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do
ano-calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de
compensação com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a
ocorrer se a contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização
difere desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os
valores que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-
los quitados para recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela
excedente às estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem
levar em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de
antecipação de estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art. 44, §1o, inciso IV, da
Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta da falta de
recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do anocalendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de falta de
recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em atraso com os
encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo
de caixa da União que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos
tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher
as antecipações e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração.
Veja que o legislador não fez distinção alguma a esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações pagas
durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual
(31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportarse ao disposto no
art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que
as estimativas pagas ao longo do anocalendário superam o que seria devido em razão do lucro
real acumulado até o mês de levantamento do balancete. Assim, dispõe o art. 35 da Lei no
Fl. 11419
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)
deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b)
somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano- calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido, podendo
suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto, entretanto, o
recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas sobre as estimativas
não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça
recursal, no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade menos
severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também a Fiscalização
assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De forma que, já houve a
aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento do ano-
calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e confere
significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração
trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas.
____________________________________________________________________
1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de
que trata o DecretoLei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real. [...]
V o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art.
76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no
Diário.
VIII– o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros
auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do
DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 11420
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

2 Acórdão no 110100.434, integrado por voto vencedor do exConselheiro Alexandre Andrade Lima da
Fonte Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da
alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
(CSRF, 1a Turma, Acórdão 9101-003.353, j. 17.01.2018)

66.Dessarte, salta à toda evidência que o legislador estabeleceu a possibilidade da
aplicação da penalidade vir a ocorrer por falta recolhimento das estimativas após o encerramento
do ano-calendário, venha ou não o contribuinte a apurar, no final do ano, tributo a recolher.
67.Por outro lado, de acordo com o item 8 do Termo de Descrição dos Fatos de
fls. 9320/9451, a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas dos meses de
setembro e dezembro de 2015 foi aplicada de forma concomitante com a multa de ofício pela a
insuficiência ou falta de pagamento após o término do ano-calendário, de forma agravada.
Confira-se:

[...]

68.Nesse passo, a súplica da Recorrente quanto à matéria comporta provimento
nos termos da Súmula CARF no 105, a saber:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

69.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido no ano-
calendário de 2015, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da referida súmula,
conforme já decidiu a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nos autos do processo
10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
Fl. 11421
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01.09.2020)
70.Do voto vencedor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
extraem-se os seguintes fundamentos, que adoto como razão de decidir:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de
que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia das
previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por
exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou
qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada,
o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo
devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada e
afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de apuração
anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a efetiva infração
de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando
devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o
princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado
por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos apurados no
ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a situação de
pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo
período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
Fl. 11422
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)
71.Por via de consequência, a multa isolada em questão merece ser cancelada.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
72.O item 8 do Termo de Descrição dos Fatos de fls. 9320/9451 expõe de forma
minudente os meandros que fundamentaram a qualificação da penalidade. Confira-se:
(...)
No presente caso, restou configurada a conduta dolosa o que justifica a qualificação da
multa, levando-se em consideração não só a relevância dos valores, mas todo o contexto fático-
probatório. Os pagamentos sem causa/a beneficiários não identificados, a contabilização de
despesas inidôneas e todos os documentos ideologicamente falsos, produzidos ou assinados,
tudo para dar lastro a operações que, de fato não ocorreram, demonstram a intenção da
fiscalizada em realizar operações estranhas ao interesse social da empresa, o que, de fato, não
deixa nenhuma dúvida a respeito do dolo existente quando da prática das infrações.
De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, o
vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo, prejudicar com fraude), além de
significar usar de fraude, o que é genérico, exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade
com a intenção de prejudicar ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou
adulterar, como o de usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco.
E, assim, quer dizer sonegar.
Diante dos fatos narrados, o lançamento será efetuado com multa de 150%.
Segue abaixo o esquema da fraude:

73.Bem se vê, pois, que a multa de ofício foi aplicada na forma qualificada, por
fraude, de acordo com a então vigente redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996,
litteris:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 11423
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

(...)
74.Por sua vez, o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964, estatui:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.

75.Como é possível concluir da leitura dos referidos dispositivos legais, a
qualificação da multa pela configuração de fraude está intimamente associada à prática de atos
dolosos, ardilosos e espúrios.
76.Sobre dolo, ensina Guilherme de Souza Nucci:
(...)
Preferimos o conceito finalista de dolo, ou seja, é a vontade consciente de realizar a conduta
típica. Estamos convencidos de que todas as questões referentes à consciência ou à noção da
ilicitude devem ficar circunscritas à esfera da culpabilidade. Quando o agente atua, basta que
objetive o preenchimento do tipo penal incriminador, pouco importando se ele sabe ou não que
realiza algo proibido. Portanto, aquele que mata alguém age com dolo, independentemente de
acreditar estar agindo corretamente (como o faria o carrasco nos países que possuem pena de
morte). Lembremos que há pessoas, com falsa percepção da realidade onde estão inseridas,
podendo agir com vontade de praticar o tipo penal, mas convencidas de que fizeram algo certo,
não significando, pois, que agiram sem dolo. Agir dolosamente, vale dizer, com vontade de
concretizar a conduta típica, é atribuível a qualquer ser humano, pois se trata de uma
apreciação do conteúdo do tipo penal no círculo dos pensamentos da pessoa individual e no
ambiente do agente, marchando na mesma direção e sentido que a valoração legal (cf. Bustos
Ramírez, Obras completas, v. I, p. 827). (...)2.

77.Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
DO MP. TEORIA FINALISTA. CULPA E DOLO NO FATO TÍPICO. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA SE CONEXA COM OUTROS
ELEMENTOS PROBANTES. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. NÃO
FICOU CONFIGURADO O BINÔMIO 'CONSCIÊNCIA DO FIM/QUERER DO AGENTE.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O dolo é, em síntese, a vontade consciente de realizar os elementos objetivos do tipo penal.
A essência do dolo reside na conduta, a finalidade que se tem para mover. Dolo, nesse sentido,
é o elemento subjetivo, o que está na cabeça do agente, sua intenção, finalidade.
2. É relevante mencionar que para a Teoria Finalista, acolhida pela reforma do Código Penal
Brasileiro de 1984 - postulado deixado por Hans Welzel - o dolo e a culpa integram a conduta,
dentro da dimensão subjetiva do Fato Típico.
(...)
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); 1a Turma Criminal;
Apelação no 20120510014172APR; Relator Desembargador Silva Lemos; j. 15.12.2014; DJE
27.01.2015; p. 314)

78.Conclui-se, portanto, que dolo pode ser considerado como “a vontade
consciente de realizar a conduta típica”.

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, Capítulo XIV, 10a edição revista, atualizada e ampliada,
editora Forense, 2014.
Fl. 11424
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

79.No caso sub examine, a conduta da Recorrente, consistente em deduzir
despesas sabidamente inidôneas, de forma reiterada, para fins espúrios, sem terem por
contraprestação serviços prestados, tipifica ato manifestamente fraudulento, na dicção do artigo
72 da Lei no 4.502, de 1964, autorizando a qualificação da multa.
80.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C,
passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
81.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%,
conforme estabelecido pelo novel inciso VI.
82.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator
relevante à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme
estatuído pelo inciso VII e § 1-A.
83.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 11425
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
84.Já no que toca à incidência dos juros sobre a multa de ofício, a matéria não
comporta mais discussão a partir da edição da Súmula CARF no108, assim enunciada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

85.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.
DO RECURSO DE RICARDO DE LIMA ASSAF
86. Como visto anteriormente, as alegações relativas à responsabilização tributária
decorrente do lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou seu
causa restaram prejudicadas face ao entendimento de que tal exigência é incompatível com o
simultâneo lançamento de IRPJ e CSLL sobre as despesas correspondentes a esses mesmos
pagamentos, glosadas face à sua indedutibilidade.
87.No mais, o Recorrente aborda as seguintes questões de mérito:
 Não foi praticou qualquer ato com “excesso de poder”, não podendo ser
responsabilizado com base no art. 135 do CTN;
 Com relação aos pagamentos realizados pela Renova em favor de Brick
Participações S/A e Marcelo Nobre Sociedade Individual de Advocacia, não
há nos autos informações quanto ao reconhecimento do caráter ilícito; e
 Caráter confiscatório da multa aplicada.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
88.No que tange às questões constitucionais abordadas pelo Recorrente em
relação ao caráter confiscatório da multa, alerte-se que as mesmas não comportam
conhecimento, ex vi do disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 23 e no artigo 98,
caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de
21.12.20234.

3 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
4 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 11426
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

DA RESPONSABILIZAÇÃO DE RICARDO DE LIMA ASSAF COM BASE NO
ARTIGO 135 DO CTN
89.De acordo com o item 10.2 do Termo de Descrição dos Fatos de fls.
9320/9451, foi atribuída responsabilidade tributária a RICARDO DE LIMA ASSAF pelos
seguintes motivos:
Consta no anexo 2 do Acordo de Colaboração de Clécio Eloy:

[...]

Seguem trechos dos anexos 1, 2, 3 e 6 do acordo de RICARDO ASSAF:

Fl. 11427
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Fl. 11428
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

90.Como visto, ao contrário do que alega o Recorrente RICARDO DE LIMA
ASSAF, a sua participação na fraude engendrada foi além da de “mero ‘soldado’”, tendo, nas
suas próprias palavras, “a finalidade precípua afastar os efetivos e reais Autores desses
‘repasses’, atribuindo-se ao Recorrente a tarefa de operacionalizá-la, em conformidade e
segundo as estritas determinações de seus contratantes”.
91.Ainda que se possa ser considerado “como simples executor das operações
previamente alinhada por seus contratantes”, e mesmo que “de forma absolutamente
voluntária, dirigiu-se ao Ministério Público Federal para formalizar sua Colaboração”, tais
circunstâncias, diante da evidente ilegalidade praticada com excesso de poderes, não bastam para
elidir a responsabilidade que lhe foi atribuída com fundamento no artigo 135, III do CTN, que
soa:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
92.Parenteticamente, não é acaciano destacar que a decisão proferida pelo Pretório
Excelso ao julgar o RE no 562.276, com repercussão geral reconhecida e da qual derivou a
fixação da tese do Tema 13, segundo a qual “É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na
parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social”, não
tem o alcance que quer lhe emprestar o Recorrente, como se depreende da leitura o seguinte
excerto do voto de lavra da Ministra Relatora Ellen Gracie, acompanhada por unanimidade:
(...)
Fl. 11429
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Contudo, se a verificação de que a responsabilidade decorre do descumprimento de
um dever de colaboração implícito na sua regra matriz, de um lado, aproxima-a da estrutura
das normas penais, não significa, de outro, que tenha a mesma natureza. Isso, aliás,
decididamente não têm. Basta ver que a responsabilidade surgida para o terceiro pela infração
ao seu dever formal não subsiste ao cumprimento da obrigação pelo contribuinte. O intuito do
legislador não é punir o responsável, mas fazê-lo garante do crédito tributário. Giannini, em
sua obra Instituzioni di Diritto Tributário (7a edição, 1956), já ensinava que a responsabilidade
só se configura na medida em que o descumprimento das obrigações do responsável implique
prejuízo ao crédito do ente público e que seu objeto não é propriamente prestação do tributo,
senão o ressarcimento do dano causado por culpa do responsável. O responsável, pois, quando
e chamado ao pagamento do tributo, assim o faz na condição de garante da Fazenda por ter
contribuído para o inadimplemento do contribuinte.
(...)
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade,
com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado,
se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica a
responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das pessoas
jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem extrapolação dos
poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não cometer ilícitos que acarretem o
inadimplemento de obrigações tributárias.
(...)
(STF, RE no 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03.11.2020, v.u.)
93.Adite-se que, nos termos do artigo 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
94.Desse modo, confirmada a presença nos autos de todos os pressupostos
autorizadores da atribuição de responsabilidade ao Recorrente RICARDO DE LIMA ASSAF,
não há como prover o recurso nesse aspecto.
DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PARA BRICK PARTICIPAÇÕES S/A E
MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
95.Nesta rubrica, o Recorrente RICARDO DE LIMA ASSAF defende a liceidade
das despesas inerentes aos pagamentos realizados pela RENOVA em favor de Brick
Participações S/A e Marcelo Nobre Sociedade Individual de Advocacia.
96.Em relação a Brick Participações S/A, o item 7.2.4 do Termo de Descrição dos
Fatos de fls. 9320/9451 é preciso ao indicar absoluta falta de comprovação da despesa. Confira-
se:
7.2.4 – BRICK PARTICIPAÇÕES
Mediante o Termo de Intimação Fiscal no 04, intimamos a RENOVA a apresentar
todos os elementos que comprovem as operações realizadas no período de 01/01/2014 a
31/12/2015 com diversas empresas, inclusive com a BRICK PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no
13.159.304/0001-48.
Em resposta, a RENOVA manifestou-se da seguinte forma:
Fl. 11430
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Mediante o Termo de Intimação no 06 intimamos a RENOVA a apresentar os
documentos/esclarecimentos relativos aos itens 1.4, 1.5 e 1.7 do Termo no 04.
Em resposta, com relação ao item 1.4, informou:

Com relação ao item 1.5:

E, com relação ao item 1.7:

A solicitação de RICARDO ASSAF dos comprovantes de pagamentos efetuados à
BRICK pela RENOVA e a proposta comercial apresentada não são evidências de prestação de
serviços.
Fl. 11431
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Conforme se constata, as operações efetuadas pela RENOVA com os demais
contribuintes, seja com a CDV ou com outros fornecedores, foram feitas para dar lastro a
prestações de serviços que, de fato, não ocorreram.
Porém, com relação à BRICK, nem os contratos relativos às prestações de serviços
foram apresentados. Além disso, a RENOVA informou que não localizou nenhum documento
ou informação que esclareçam a causa ou a necessidade da contratação desses serviços junto
aos fornecedores.
Além da falta de comprovação da prestação de serviços, a BRICK declarou em GFIP
possuir apenas dois funcionários no ano-calendário de 2015, o que caracteriza mão de obra
insuficiente para a prestação de serviços.
Um dos funcionários declarados em GFIP é SILAS RONDEAU CAVALCANTE
SILVA, CPF no 044.004.963-68, que ocupou diversos cargos em empresas estatais de geração
e distribuição de energia elétrica até ser indicado para o cargo de ministro de Minas e Energia
em julho de 2005, permanecendo no mesmo até maio de 2007. Além disso, tem uma ficha
corrida extensa (já foi alvo de operação da PF), e foi citado várias vezes na delação do
Delcídio, especialmente como alguém que atua no setor público e privado ao mesmo tempo.
Diante desses fatos, não foi comprovada a causa dos pagamentos efetuados para a
BRICK.
(...)
97.Ou seja, não se trata de suposição de que referida despesa não existiu de fato,
mas sim da indubitável ausência de elementos que comprovem as operações realizadas.
98.Já no que concerne aos valores pagos a Marcelo Nobre Sociedade Individual
de Advocacia, a glosa se apoiou nos elementos descritos no item 7.2.7 do Termo de Descrição
dos Fatos de fls. 9320/9451, a saber:
7.2.7 – MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
A sociedade em questão, CNPJ no 19.351.334/0001-38, é de titularidade do advogado
MARCELO ROSSI NOBRE, CPF no 091.025.138-03, ou simplesmente "MARCELO
NOBRE".
Mediante o Termo de Intimação Fiscal no 04, intimamos a RENOVA a apresentar
todos os elementos que comprovem as operações realizadas no período de 01/01/2014 a
31/12/2015 com diversas empresas, inclusive com a MARCELO NOBRE.
Em resposta, apresentou os seguintes documentos e esclarecimentos:

Mediante o Termo de Intimação no 05, constatamos que na contabilidade da
RENOVA existem vários outros fornecedores contratados para prestar serviços de advocacia,
incluindo escritórios de renome, e a intimamos a apresentar os seguintes documentos/esclarecimentos:
1.1 quais as razões que levaram a RENOVA a contratar os serviços do advogado
MARCELO ROSSI NOBRE, CPF no 091.025.138-03?
Fl. 11432
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

1.2 apresentar cópia das comunicações ocorridas entre a RENOVA e o referido
Advogado (e-mails e/ou mensagens), comprovando não só as tratativas iniciais que
resultaram na contratação do causídico, como também as tratativas operacionais
que resultaram na elaboração dos trabalhos executados (consultas feitas; dúvidas
suscitadas;
minutas
encaminhadas;
documentos
solicitados/enviados;
correções/sugestões feitas; entrega efetiva dos Pareceres etc.).
1.3 apresentar outros documentos que comprovem a efetiva prestação de serviços tais
como comprovantes de viagens efetuadas pelo prestador de serviço.
Em resposta, a RENOVA manifestou-se da seguinte forma:

Mediante o Termo de Intimação no 06, tendo em vista os documentos apresentados,
constatamos que:
a) Proposta de Honorários Advocatícios para a elaboração de Parecer Jurídico sobre
cláusula de vencimento antecipado de CCBs da Brasil PCH:

b) Parecer Jurídico sobre cláusula de vencimento antecipado de CCBs da Brasil PCH:

Fl. 11433
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Conforme se observa, a proposta de Honorários Advocatícios e o Parecer Jurídico,
ambos assinados pelo advogado Marcelo Nobre, possuem a mesma data.
c) Proposta de Honorários Advocatícios para a elaboração de Parecer Jurídico sobre a
doação eleitoral de Pessoas Jurídicas para partidos políticos:
Foram apresentadas duas propostas, com o mesmo teor, datadas de 24 de março de
2014, só divergindo quanto ao valor dos honorários:

Fl. 11434
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

d) Parecer Jurídico sobre a doação eleitoral de Pessoas Jurídicas para partidos
políticos:

Da mesma forma, as propostas de Honorários Advocatícios e o Parecer Jurídico, todos
assinados pelo advogado Marcelo Nobre, possuem a mesma data.
e) Proposta de Honorários Advocatícios, de 30 de junho de 2014
Fl. 11435
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

f) Contrato de Honorários Advocatícios de 24 de março de 2015 - concorrentes

g) Contrato de Honorários Advocatícios de 24 de março de 2015 - arbitragem
Fl. 11436
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

h) Contrato de Honorários Advocatícios de 24 de março de 2015 – consultoria
legislativa perante o Congresso Nacional

Mediante o mesmo Termo, intimamos a RENOVA a:
2) com relação ao contribuinte MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA:
2.1) CCBs da Brasil PCH
2.1.1) explicar a coincidência entre a data da Proposta de Honorários Advocatícios
para a elaboração de Parecer Jurídico sobre cláusula de vencimento antecipado de CCBs da
Brasil PCH e a data do respectivo Parecer.
2.1.2) apresentar documentos (atas de reuniões, e-mails, minutas etc.) que evidenciem
as tratativas entre as partes desde o momento em que se decidiu pela contratação do referido
escritório até a elaboração do Parecer;
2.1.3) esclarecer a necessidade de contratação desse Parecer junto a esse escritório e
comprovar, mediante a apresentação de documentos/esclarecimentos, as operações realizadas
pela Renova com a utilização do Parecer.
2.2) Doação Eleitoral de Pessoas Jurídicas para partidos políticos:
2.2.1) explicar a coincidência entre a data da Proposta de Honorários Advocatícios
para a elaboração de Parecer Jurídico sobre a doação eleitoral de Pessoas Jurídicas para
partidos políticos e a data do respectivo Parecer.
2.2.2) apresentar documentos (atas de reuniões, e-mails, minutas etc.) que evidenciem
as tratativas entre as partes desde o momento em que se decidiu pela contratação do referido
escritório até a elaboração do Parecer;
2.2.3) esclarecer a necessidade de contratação desse Parecer junto a esse escritório e
comprovar, mediante a apresentação de documentos/esclarecimentos, as operações realizadas
pela Renova com a utilização do Parecer.
2.3) Proposta de Honorários Advocatícios de 30 de junho de 2014:
2.3.1) informar os temas que foram “tratados em reunião pessoal”;
2.3.2) houve elaboração de parecer sobre esses temas? Em caso positivo, apresentar
cópia do (s) parecer (es) e apresentar documentos (atas de reuniões, e-mails, minutas etc.) que
Fl. 11437
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

evidenciem as tratativas entre as partes desde o momento em que se decidiu pela contratação
do referido escritório até a elaboração do (s) Parecer (es);
2.3.3) esclarecer a necessidade de contratação desse (s) Parecer (es) junto a esse
escritório e comprovar, mediante a apresentação de documentos/esclarecimentos, as operações
realizadas pela Renova com a utilização do (s) Parecer (es).
2.4) Contrato de Honorários Advocatícios de 24 de março de 2015 – concorrentes:
2.4.1) detalhar os serviços que foram executados em decorrência do contrato firmado.
2.4.2) apresentar documentos (atas de reuniões, e-mails, minutas etc.) que evidenciem
as tratativas entre as partes desde o momento em que se decidiu pela contratação do referido
escritório até a conclusão dos serviços.
2.4.3) esclarecer a necessidade de contratação desses serviços junto a esse escritório e
comprovar, mediante a apresentação de documentos/esclarecimentos, as operações realizadas
pela Renova com a utilização dos serviços que foram prestados.
2.5) Contrato de Honorários Advocatícios de 24 de março de 2015 – arbitragem:
2.5.1) detalhar os serviços que foram executados em decorrência do contrato firmado.
2.5.2) apresentar documentos (atas de reuniões, e-mails, minutas etc.) que evidenciem
as tratativas entre as partes desde o momento em que se decidiu pela contratação do referido
escritório até a conclusão dos serviços.
2.5.3) esclarecer a necessidade de contratação desses serviços junto a esse escritório e
comprovar, mediante a apresentação de documentos/esclarecimentos, as operações realizadas
pela Renova com a utilização dos serviços que foram prestados.
2.6) Contrato de Honorários Advocatícios de 24 de março de 2015 – consultoria
legislativa perante o Congresso Nacional:
2.6.1) detalhar os serviços que foram executados em decorrência do contrato firmado.
2.6.2) apresentar documentos (atas de reuniões, e-mails, minutas etc.) que evidenciem
as tratativas entre as partes desde o momento em que se decidiu pela contratação do referido
escritório até a conclusão dos serviços.
2.6.3) esclarecer a necessidade de contratação desses serviços junto a esse escritório e
comprovar, mediante a apresentação de documentos/esclarecimentos, as operações realizadas
pela Renova com a utilização dos serviços que foram prestados.
Em resposta, a RENOVA manifestou-se da seguinte forma:

De acordo com o que foi apresentado, tendo em vista a falta de explicação das
coincidências das datas e a ausência de documentos que comprovem de forma cabal os serviços
prestados, não restou comprovada a prestação de serviços, ou seja, os não foi comprovado que
os valores pagos decorreram dos pareceres apresentados.
Importante destacar, conforme descrito no tópico 7.2.5 (MACHADO CUNHA) acima,
que a RENOVA deu o mesmo tratamento para os fornecedores MACHADO CUNHA e
MARCELO NOBRE, ou seja, não passou os contratos, apesar dos valores, pelo RD.
Fl. 11438
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Assim sendo, não foi comprovada a causa dos pagamentos ou, ainda, as operações que
resultaram nos pagamentos.
99.De proêmio, importa ressaltar que a comprovação de despesas com advogados
tem contornos peculiares, uma vez que a atividade advocatícia se encontra tutelada pelo sigilo
profissional, consagrado pelo inciso II do artigo 7o da Lei no 8.906, de 1994, com a redação dada
pela Lei no 11.767, de 2008, segundo o qual é direito do advogado “a inviolabilidade de seu
escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua
correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da
advocacia”.
100.Ao fim e ao cabo, o direito ao sigilo profissional da advocacia não tem por
objetivo proteger o advogado, mas sim a relação mantida entre ele e o seu cliente, que é
destinatário final da proteção legal. Nesse sentido, os artigos 25 a 27 do então vigente Código de
Ética e Disciplina da OAB conferiam a devida dimensão do instituto, verbis:
Art. 25.O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave
ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente
e, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa.
Art. 26.O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em
razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido
advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte.
Art. 27.As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da
necessidade da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte.
Parágrafo único. Presumem-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e
cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiros.
(DJ, Seção I, 01.03.95, pp. 4.000/4004)
101.Hodiernamente, a matéria é tratada pelos artigos 35 a 38 do atual Código de
Ética e Disciplina da OAB, litteris:
Art. 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no
exercício da profissão.
Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido
conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que
lhe seja feita pelo cliente.
§ 1o Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e
cliente.
§ 2o O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se
submete às regras de sigilo profissional.
Art. 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem
justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam
defesa própria.
Art. 38. O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial,
administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional.
(DOU, 04.11.2015, S. 1, p. 77)
102.Do regramento acima reproduzido é possível concluir que o sigilo dos
serviços advocatícios compreendem o direito do cliente de não ter revelado, a quem que seja, o
objeto da atuação do advogado, alcançando a confidencialidade das comunicações havidas entre
eles.
Fl. 11439
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

103.Desse modo, os questionamentos feitos pela fiscalização inequivocamente
ultrapassaram os limites do sigilo que envolve a prestação de serviços advocatícios.
104.Não obstante, ainda que não tivesse a obrigação legal de expor as
informações alcançadas pela confidencialidade, a RENOVA apresentou respostas lacônicas, que
não contribuíram para a demonstração da existência das despesas, bem como da sua necessidade,
usualidade e normalidade. Nessa toada, ao afirmar que “as razões que levaram a Renova a
contratação do escritório de advocacia Marcelo Nobre Advogados, CNPJ 19.351.334/0001-38
são desconhecidas à atual administração da Companhia”, fica patente a impossibilidade de se
considerar tais despesas como dedutíveis.
105.Como decorrência, apesar de se considerar que a coincidência entre as datas
da formalização das propostas de honorários advocatícios e dos trabalhos a elas relativos, apesar
de incomum, não constitui condição bastante para a sua desconsideração, a ausência de qualquer
explicação a respeito das despesas, aliada à confirmação da própria empresa de que sequer sabe a
razão da sua existência, induz ao chancelamento da sua glosa, diante da falta de comprovação
dos requisitos do artigo 299 do RIR/99.
DO RECURSO DE RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO
106.Também aqui ficaram prejudicadas as alegações relativas à absorção da multa
isolada pela multa punitiva, assim como à responsabilização tributária decorrente do lançamento
de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou seu causa, tendo em vista as
conclusões já expostas em tópicos anteriores quanto à impossibilidade da concomitância das
penalidades e de que a exigência de IRRF é incompatível com o simultâneo lançamento de IRPJ
e CSLL sobre as despesas correspondentes a esses mesmos pagamentos, glosadas em razão da
sua indedutibilidade.
107.Quanto às alegações no sentido de que a imposição de multa qualificada não
atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, incidindo
em inconstitucionalidade, repise-se que estas não merecem ser conhecidas, nos termos do artigo
26-A do Decreto no 70.235, de 1972, da Súmula CARF no 2 e do artigo 98, caput, do RICARF.
108.Os demais argumentos expendidos no Recurso de RENATO DO AMARAL
FIGUEIREDO, em apertada síntese, são os seguintes:
 Inexistência de prova de conduta infracional para imputação da
responsabilidade solidária ao recorrente;
 Ilegitimidade passiva - erro na consideração do recorrente como dirigente e
administrador da pessoa jurídica. Impossibilidade de atribuição de
responsabilidade solidária nos termos do art. 135, III do CTN; e
 Falta de fundamento jurídico para a multa qualificada (falta de
individualização e comprovação de conduta dolosa apta à imposição da
qualificadora).
DA RESPONSABILIZAÇÃO DE RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO COM BASE
NO ARTIGO 135 DO CTN
109.Preambularmente, é imperioso reconhecer que aqueles investidos na função
de conselheiro das sociedades anônimas são passíveis de serem responsabilizados com base no
artigo 135, III do CTN, pois, apesar da nomenclatura do cargo não estar expressamente
Fl. 11440
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

mencionada no dispositivo legal e não serem eles diretamente responsáveis pela execução de
atos de gestão, exercem função administrativa da companhia, sendo possível que a sua atuação
contrarie as normas societárias, uma vez que são responsáveis pela eleição e fiscalização de atos
dos diretores, em relação aos quais podem incorrer em culpa in vigilando ou in eligendo. Nesse
sentido, calha a fiveleta o magistério de Frederico Yokota Choucair Gomes5, para quem:
5
A aplicação da responsabilidade tributária ao conselheiro de administração da
sociedade anônima
Santos Filho (2009) assevera que o Art. 135, III do CTN é composto por dois
fundamentos: o elemento pessoal e o elemento fático.
O primeiro refere-se ao sujeito considerado responsável detentor de poder decisório na
administração da sociedade, não se limitando, a norma, à expressão literal dos cargos ali
descritos, quais sejam, “os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” (SANTOS FILHO, 2009, p. 139). Isso quer dizer que caso o cargo exercido por
determinado sujeito não seja formalmente designado como diretor ou gerente, ainda assim, se ele
de fato exercer poder decisório na administração da companhia, será considerado administrador.
O segundo elemento refere-se à caracterização da conduta praticada com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, bem como tais condutas tenham sido
praticadas no período de exercício dos atos de administração pelo indivíduo.
Assim, cabe indagar se o conselheiro de administração da sociedade anônima possui, ou
pode possuir, a depender do caso, as características pessoal e fática descritas acima, pois é a
presença desses dois elementos que determina a possibilidade da atribuição da responsabilidade
tributária prevista no Art. 135, III do CTN.
Quanto ao primeiro elemento, é indubitável sua caracterização, por força do que
dispõem os artigos 138 e 139 da Lei n. 6.404/76:
Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao
conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não
podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
Embora o Art. 135, III do CTN não faça menção expressa ao conselheiro de
administração, este poderá se equiparar aos diretores ou gerentes na categoria de administrador
da companhia por força do que dispõe a legislação societária. A aplicação ao conselheiro de
administração, nesse caso, ocorre por analogia, previsão contida no Art. 108, I do CTN
7
.
Nem se poderia falar da exceção contida no § 1o do Art. 108, que determina que “o
emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”. No presente
caso, a aplicação analógica implica somente em atribuir a responsabilidade tributária a sujeito
que ocupa cargo que não é nominado literalmente na norma. Não há cobrança de tributo não
previsto em lei.
Vale destacar que Martins (1997) possui entendimento oposto, entendendo que o
conselheiro de administração não pode ser responsabilizado tributariamente, tendo em vista que
o Art. 135, III do CTN não lhe faz referência, mencionando somente o gerente, diretor ou
procurador. Valeriam à aplicação da lei tributária os princípios da estrita legalidade, tipicidade
fechada e reserva absoluta da lei formal, o que impediria o juízo analógico pretendido.
Respeitosamente divergimos, pois além do Art. 108, I do CTN permitir a aplicação da
analogia na interpretação da norma tributária, o entendimento exposto permitiria a ocorrência
de situações indesejáveis e descabidas, posto que bastasse à companhia a criação de uma
nomenclatura de cargo não previsto na lei tributária para que o sujeito ocupante de tal cargo se
isentasse de qualquer responsabilidade.
Em suma, o conselheiro de administração é considerado administrador, preen chendo os
requisitos do elemento pessoal para fins de aplicação do Art. 135, III do CTN.
Resta analisar o elemento fático, referente à possibilidade de exercício da conduta

5 GOMES, Frederico Yokota Choucair, “A responsabilidade tributária do conselheiro de administração nas
sociedades anônimas”, Revista Direito Mackenzie, 2016, v. 10, no 1, pp. 74/89
Fl. 11441
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

descrita na norma. O Art. 135 menciona que as obrigações tributárias devem ser “resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Brito
(apud NUNES, 2012, p. 23) explica da seguinte forma:
Sendo assim, a violação a lei societária pode ocorrer, dando azo à responsabilização do
sócio-gerente ou diretor, em dois momentos distintos. O primeiro, quando o fato
gerador é praticado pelo diretor ou sócio-gerente fora de suas funções, extrapolando os
limites impostos pelos atos constitutivos ou pela lei societária. É o caso, por
exemplo, do sócio-gerente que realiza operação mercantil vedada pelo contrato social. O
segundo, quando embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa jurídica, a
dívida tributária não for adimplida em virtude de ato contrário à lei societária pratica do
pelo diretor ou sócio-gerente, como é o caso da liquidação irregular da sociedade, do
desvio de recursos desta para a pessoa natural do diretor ou quaisquer outros atos que, no
dizer de Misabel Abreu Machado Derzi, embora praticados em nome do contribuinte,
são contrários aos seus interesses.
Portanto, o dispositivo legal faz clara referência à prática de ato ultra vires, pois são
atos realizados com infração ao sistema legal que rege a companhia, ou seja, a lei societária e
seu estatuto. Silva (2007, p. 121) conceitua o ato ultra vires da seguinte maneira:
O objeto social incorpora a atividade e o lucro, sendo considerado ultra vires o ato
praticado pelo administrador em desrespeito a um desses elementos. O ato ultra vires
também será aquele em desacordo com os poderes dos administradores, estabelecidos
no Estatuto Social, no capítulo da administração, bem como aquele ato dispensável à
realização do objeto social que não esteja implícito nos poderes da administração ou no
próprio objeto social ou o ato com abuso de discricionariedade.
Considerando o papel do conselheiro de administração, deve-se avaliar se é possível que
ele pratique ato ultra vires, já que não lhe cabe a representação da companhia, que é privativa
dos diretores
8
, tampouco o exercício direto do ato de gestão, conforme exposto por Quattrini
(2014, p. 18):
O Conselho de Administração estabelece as linhas gerais da administração, bem como
auxilia na fiscalização da atuação dos diretores. Entretanto, não lhe cabe nenhum ato de
gestão da companhia, o que implica limitação quanto a sua área de atuação e,
consequentemente, quanto a sua responsabilidade.
A resposta encontra-se nas atribuições, deveres e responsabilidades imputados ao Conselho
de Administração por força da legislação societária, notadamente a determinação de eleição e
fiscalização dos diretores. Nesse sentido, a exposição de Eizirik (apud SILVA, 2007, p. 133):
a) Os diretores, por integrarem um órgão não coletivo de administração, manifestando
individualmente sua vontade, de maneira plenamente eficaz, desde que dentro de suas
atribuições legais e estatutárias, respondem também individualmente pelo uso
inadequado de seus poderes e pelas infrações à lei ou ao Estatuto; b) os membros do
conselho de administração, cuja vontade somente pode ser manifestada de forma
coletiva, para que seja eficaz, têm uma responsabilidade colegiada; c) daí decorre, salvo
conluio ou negligência, nenhum diretor é responsável pelos atos de outro diretor, ao passo
que, nas decisões do conselho de administração, a responsabilidade será sempre de
todos os membros, salvo se os discordantes, nos termos do Art. 158, §1o, da Lei das S.A.
fizerem consignar sua divergência; d) do caráter coletivo da responsabilidade dos
membros do conselho de administração, bem como da natureza de suas funções, que não
compreendem a representação e a gestão dos negócios da companhia, decorre a
responsabilidade dos conselheiros pelos atos praticados por diretores e que não chegam a
seu conhecimento, de tal que não são eles responsáveis por tais atos, salvo se com eles
forem coniventes, se negligenciaram em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento,
deixarem de agir para impedir sua prática; e) por outro lado, os membros do conselho
de administração são responsáveis pela eleição de diretor cuja inidoneidade poderia ter
sido apurada ao tempo de sua eleição, bem como pela manutenção no cargo de inidôneo
ou incompetente; f) serão igualmente responsáveis os membros do conselho de
administração por culpa in vigilando, caso não fiscalizem a gestão dos diretores, nos
limites de suas atribuições de controle de legitimidade dos atos da diretoria; por outro
Fl. 11442
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

lado, não lhes pode ser imputada a responsabilidade por atos dos diretores que não
sejam do seu conhecimento, ou que apresentem difícil constatação.
Assim, o conselheiro poderá ser responsabilizado tributariamente por culpa in vigilando
ou in eligendo
9 dos diretores da companhia, tendo em vista que tais condutas implicam infringir a
lei, pois assim prevê o Art. 142, II e III da lei das sociedades anônimas:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
II
- eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições,
observado o que a respeito dispuser o estatuto;
III
- fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; [...].
Desse modo, a responsabilidade tributária poderá recair sobre o membro do conselho
de administração da companhia ainda que o conselheiro não tenha praticado ato comissivo,
mas omissivo, constituído pela falha no seu dever de fiscalizar os atos da diretoria. Nisto
inclui-se a responsabilidade do conselheiro por atos anteriores ao seu mandato, caso seja
negligente em comunicar fatos irregulares à Assembleia Geral, nos termos do §4o do Art. 158
da lei das sociedades anônimas
10
.
Há um evidente perigo nesse entendimento: o de que o conselheiro acabe por ser
responsável por todo e qualquer ato da diretoria. Por tal motivo, deve-se anotar que o conselho
de administração é órgão estratégico da gestão da companhia, envolvendo-se em questões de
maior relevo, não podendo ser responsável por todo e qualquer ato tomado pela diretoria
executiva.
Assim, não podem ser atribuídos ao conselheiro atos dos quais não tenha conhecimento
e nem deveria tê-lo. Da mesma forma, atos tomados de forma sorrateira, escondidos da alta
administração da companhia, tampouco são de sua responsabilidade.
Isso porque o elemento fático do Art. 135 do CTN implica que somente a obrigação
tributária resultante da conduta (comissiva ou omissiva) praticada pelo administrador poderá
ser-lhe atribuída. Conforme explica Lage (2012, p. 366-367):
As obrigações devem ser “resultantes” de atos praticados com excesso de poderes ou
infrações: ponto pouco explorado é o de o dispositivo legal em questão limitar, em seu
caput e inciso III, a responsabilidade dos gestores nas obrigações tributárias
especificamente resultantes de seus atos. Portanto, não seriam todas as obrigações
tributárias que poderiam ser cobradas automaticamente dos representantes legais e
administradores das pessoas jurídicas, mas sim, exclusivamente, aquelas que adviessem de
seus atos omissivos ou comissivos.
Portanto, o juízo acerca da atribuição da responsabilidade tributária ao conselheiro deve
ser feito de forma ponderada e caso a caso, considerando inclusive o grau de expertise de cada
conselheiro. Explica Quattrini (2014, p. 19):
Ainda, há de se considerar as expertises de cada conselheiro, ou seja, a análise do
cumprimento de um dever por um membro do conselho de administração, em especial do
dever de diligência, deve ser verificada sob tal prisma. Por exemplo, um advogado,
membro de um conselho de administração, terá padrão de análise de conduta mais
rigoroso quando a deliberação envolver a aprovação de um contrato. Entretanto, terá
padrão de análise de conduta mais flexibilizado se a deliberação envolver questão
técnica de engenharia.
É dizer, portanto, que é possível a caracterização do elemento fático descrito no Art. 135 a
somente parte dos conselheiros de administração que participaram de uma mesma deliberação,
com base na análise subjetiva do que se poderia exigir de cada um, considerando a natureza da
decisão, as informações disponíveis e a área de formação e especialidade do conselheiro.
Com efeito, embora via de regra a responsabilidade do conselho de administração seja
coletiva, a conduta de cada conselheiro é individual e sua responsabilidade deve ser apurada na
conformidade de sua contribuição à decisão colegiada que implicou no ato irregular, ou de sua
omissão para a continuidade da irregularidade. Expõe Adamek (2009, p. 23):
Fl. 11443
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Dentro desse contexto operativo, a responsabilidade dos titulares do conselho de
administração é sempre responsabilidade coletiva, própria da administração colegial,
adiante referida [...]. Convém aqui registrar que não se trata de responsabilidade
objetiva: a solidariedade porventura resultante de ato de administração colegial não
decorre do só fato de o conselheiro integrar o órgão, mas apenas pode resultar de sua
própria contribuição para a tomada da deliberação ou de sua própria omissão na ação de
providências para impedir ou atenuar as consequências danosas do ato colegial. Por
isso, não julgamos correto afirmar que a responsabilidade coletiva é sempre solidária
[...].
No caso da responsabilidade tributária não há necessariamente solidariedade entre os
membros do conselho de administração. Com efeito, o Art. 124 do CTN estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”. Esta hipótese não se configura automaticamente entre os
conselheiros, ou entre os conselheiros e os dirigentes da companhia, já que nem sempre terão
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária.
Estabelece ainda o Art. 124 que são solidariamente obrigadas “as pessoas
expressamente designadas por lei”. O Art. 135 do CTN não faz menção expressa à
solidariedade, não sendo aplicável tal dispositivo.
Da não caracterização automática de solidariedade e da necessidade de apuração
individual da conduta dos membros do conselho de administração decorre a importância que a
responsabilidade tributária seja atribuída pelo Fisco somente após procedimento administrativo
com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
11
.
Com efeito, após a inclusão do administrador na Certidão de Dívida Ativa, esta goza de
presunção de liquidez e certeza, apta a gerar graves efeitos imediatos de constrição em seu
patrimônio – ainda que, ao final de eventual procedimento judicial de execução, seja eximido da
responsabilidade.
Infelizmente, de forma geral, a postura de cautela não é adotada pelo Fisco que, segundo
Santos (2011, p. 42), tem “indiscriminadamente, sem observância dos requisitos observados no
CTN, incluído o nome do sócio, administrador e representante de pessoa jurídica na Certidão de
Dívida Ativa”.
Nesse sentido, a responsabilidade tributária imputada de forma indiscriminada aos
administradores das companhias representa posição de hostilidade às companhias e,
consequentemente, ao desenvolvimento econômico, posto que imponha carga excessiva de
riscos a quem assume as funções de administração.
________________________________________________________
7 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia;
8 Isso ocorre por força do disposto no Art. 138, §1o da Lei n. 6.404/76.
9 “Como regra, somos responsáveis somente por nossas atitudes. Mas há momentos em que um indivíduo pode
responder por danos provocados pela conduta de outra pessoa. Isso ocorrerá, sempre que faltarmos com o dever de
bem vigiar ou escolher. São hipóteses de culpa in vigilando e in eligendo, respectivamente.” (FIUZA, 2010, p. 746).
10 § 4o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo
administrador competente nos termos do § 3o, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele
solidariamente responsável.
11 A esse respeito, é importante observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na RE 608426 – PR
(BRASIL, 2011): “Em relação ao Art. 5o, LV da Constituição, observo que os princípios do contraditório e da ampla
defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em desfavor de qualquer espécie de sujeito passivo,
irrelevante sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). Por outro lado, a
decisão administrativa que atribui sujeição passiva por responsabilidade ou por substituição também deve ser
adequadamente motivada e fundamentada, sem depender de presunções e ficções legais inadmissíveis no âmbito do
Direito Público e do Direito Administrativo. Considera-se presunção inadmissível aquela que impõe ao sujeito passivo
deveres probatórios ontologicamente impossíveis, irrazoáveis ou desproporcionais, bem como aquelas desprovidas de
motivação idônea, isto é, que não revelem o esforço do aparato fiscal para identificar as circunstâncias legais que
permitem a extensão da relação jurídica tributária”.
Fl. 11444
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

110.As conclusões de Alberto Pinto Souza Junior6 não divergem:
Primeiramente, o Congresso Nacional, ao rejeitar totalmente o texto do Art. 171 do Projeto
de Código Tributário Nacional de 1954 e ainda ao dispor, justamente, o contrário no Art. 135 do
CTN, rechaçou a proposta de derrogação, para fins fiscais, das disposições do então vigente Art.
121 do Decreto-lei No 2.627/40 e, hoje, constante do Art. 158 da LSA.
Por sua vez, o legislador de 1966 não poderia ter tido a intenção de excluir os conselheiros
da hipótese de responsabilização tributária prevista no inciso III do Art. 135 do CTN, pois o
Decreto-lei No 2.627/40 (lei das sociedades anônimas vigente à época) não previa conselho de
administração como órgão das sociedades anônimas, razão pela qual a melhor exegese do Art. 135,
III, do CTN leva-nos a tomar o termo "diretores" como "administradores", o que, hoje, inclui
conselheiros e diretores;
Não obstante, os conselheiros respondem tributariamente, com base no Art. 135, III, do
CTN, se restar provado que foram coniventes com o ato ilícito ou ultra vires dos diretores,
logicamente, desde que o ato resulte em infração à legislação tributária.
Por último, na deliberação tomada pelo conselho de administração, as distintas declarações
de vontade não se fundem em uma só, logo, a responsabilidade é do conselheiro, não do conselho
de administração, ou seja, o conselheiro responde pela sua conduta, não por ser membro do órgão,
razão pela qual a autuação fiscal deve individualizar a conduta dolosa de cada um dos conselheiros
responsabilizados com base no Art. 135, III, do CTN.
111.Consequentemente, o conselheiro de administração de sociedade anônima
poderá ser responsabilizado tributariamente, com fundamento no inciso III do artigo 135 do
CTN, mas, para tanto, a fiscalização deverá demonstrar a prática de conduta individual que
configure excesso de poderes ou infração de lei.
112.O item 10.2 do Termo de Descrição dos Fatos de fls. 9320/9451 aponta as
seguintes razões pelas quais a responsabilidade tributária foi atribuída a RENATO DO
AMARAL FIGUEIREDO:
Consta no anexo 2 do Acordo de Colaboração de Clécio Eloy:

[...]

[...]
Seguem trechos dos anexos 1, 2, 3 e 6 do acordo de RICARDO ASSAF:

6 SOUZA JUNIOR, Alberto Pinto, “A responsabilidade tributária de membros de conselho de administração por
atos ilícitos imputados à companhia”, Revista Tributária e de Finanças Públicas (RTRIB), 2021, v. 151, p. 11/27
Fl. 11445
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Fl. 11446
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

113.No caso de RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, como visto acima,
ainda que seu nome tenha sido citado ocasionalmente no Termo de Descrição dos Fatos e que
tenha participado de reuniões de trabalho, não se constata qualquer conduta por ele praticada que
possa fundamentar a sua responsabilização tributária. São feitas apenas menções a “conversas”,
sem nenhuma prova de sua ocorrência e sem referências a qualquer participação ou decisão
efetiva adotada pelo Recorrente em nome da empresa.
114.A r. decisão recorrida, por sua vez, assim enfrentou a questão:
No caso sob exame, conforme já destacado linhas atrás neste voto, a Fiscalização da
Receita Federal, embora de posse de fartos elementos produzidos pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público no âmbito da denominada operação Descarte, como são exemplos os
depoimentos, as denúncias e mesmo as chamadas colaborações premiadas dos diversos atores,
logrou produzir o seu próprio conjunto probatório, que indubitavelmente deu lastro para a
apuração de irregularidades cometidas pela contribuinte RENOVA ENERGIA S.A no
âmbito da legislação tributária federal.
Esse mesmo escopo probatório permite, indubitavelmente, concluir que os aludidos
atos praticados pela mencionada RENOVA ocorreram com a participação ou consentimento
de seus administradores.
Com efeito, não é crível que os Senhores RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO,
RICARDO DE LIMA ASSAF E CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO,
que no caso do último, assinou os aludidos contratos de prestação de serviços, e no caso dos
Fl. 11447
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

demais consta nos autos documentos que comprovam a participação dos mesmos ao
influenciar a concretização das operações objeto de autuação, não tivessem pleno
conhecimento que não haveria a prestação do serviço com relação ao sobrepreço cobrado,
tampouco, no que tange aos demais pagamentos, onde algumas eram empresas de fachada,
inexistentes de fato, ou, se existentes, não possuíam capacidade técnica, operacional ou
expertise para a prestação dos serviços contratados.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que retrata
pagamentos de inúmeras despesas a diversas pessoas jurídicas, envolvendo valores
significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus dirigentes.
Na verdade, todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados no
âmbito das denominada Operação Descarte, compartilhados por autorização judicial com a
Receita Federal, demonstram por si sós, em face da riqueza de detalhes do aludido esquema
criminoso, que tudo ali tramado era de pleno conhecimento dos dirigentes das empresas
envolvidas em conluio com a RENOVA.
Em suma, os mencionados administradores/conselheiros tinham plena consciência que
muitos dos aludidos contratos foram utilizados para acobertar e propiciar pagamento de
propinas para o esquema criminoso como se serviços fossem.
115.Data maxima venia, percebe-se que a r. decisão de 1o grau estabeleceu uma
mera presunção de que os responsalizados teriam influenciado a concretização das operações
objeto da autuação e que tinham pleno conhecimento de que estas não correspondiam à
realidadade. Entretanto, isso não basta. Seria imprescindível a demonstração da efetiva prática de
atos por parte do responsabilizado, sejam de execução direta na operação fraudulenta ou, nas
palavras de Frederico Yokota Choucair Gomes, sejam inerentes à sua “contribuição à decisão
colegiada que implicou no ato irregular, ou de sua omissão para a continuidade da
irregularidade”.
116.À mingua dessa prova, cuja relevância é ainda mais marcante em casos de
integrantes de conselho de administração, merece ser afastada a responsabilidade solidária
atribuída a RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO.
DO RECURSO DE CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO
117.As alegações relativas à impossibilidade da exigência concomitante da multa
isolada e da multa de ofício já foram objeto de apreciação em tópico anterior, ficando, assim
prejudicadas.
118.Quanto aos pontos remanescentes, o Recurso Voluntário de CARLOS
MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO aborda, em breve resumo, os seguintes temas:
 Impossibilidade de aplicação do artigo 135, III do CTN;
 Ausência de prova de sonegação, fraude e conluio, conforme artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964; e
 Impossibilidade de exigência concomitante de multa isolada e de ofício.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DE CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER NETO
COM BASE NO ARTIGO 135 DO CTN
119.O item 10.2 do Termo de Descrição dos Fatos de fls. 9320/9451 arrola, como
motivos da atribuição da responsabilidade a CARLOS MATHIAS ALOYSIUS BECKER
NETO, os seguintes:
Consta no anexo 2 do Acordo de Colaboração de Clécio Eloy:
Fl. 11448
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

[...]

[...]

Seguem trechos dos anexos 1, 2, 3 e 6 do acordo de RICARDO ASSAF:

Fl. 11449
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Fl. 11450
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

120.Da atenta leitura do quanto relatado, apreende-se que CARLOS MATHIAS
ALOYSIUS BECKER NETO, de fato, não só atuou na combinação dos chamados
“pagamentos adicionais”, como adotou as providências necessárias para as assinaturas dos
respectivos contratos, viabilizou o cumprimento dos repasses junto à diretoria e sistemas de
gestão.
121.Pouco importa, para que se configure a prática de ato sujeito ao art. 135, III
do CTN, a participação em uma ou em várias reuniões onde tenham sido tratados temas ilídimos.
De igual modo, não é facítvel eximir-se da responsabilidade pela assinatura de contratos, sob a
alegação que estes também dependiam da assinatura de outro diretor.
122.Tais condutas, que se consideram individualizadas na medida em que se
demonstrou como e quando foram realizadas, quando sopesadas no contexto fradulento em que
ocorreram as operações, já bastam, per se, para validar a atribuição da responsabilidade solidária,
seja pela sua notória ilicitude, seja por terem sido praticadas com excesso de poderes.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO, CONFORME
ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502, DE 1964
123.A confirmação da presença dos elementos necessários para a qualificação da
multa de ofício já foi tratata em tópico próprio, inclusive quanto à redução da penalidade para o
patamar de 100%, em decorrência da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, por força da aplicação do princípio da retroatividade benigna prevista no
art. 106, II, “c” do CTN.
124.Em acréscimo aos argumentos lá examinados, compete esclarecer que o
instituto da individualização da pena, apesar de ter campo de aplicação no direito tributário, não
possui a extensão que lhe pretende emprestar o Recorrente para o fim de ser excluída a parcela
relativa à multa qualificada do montante exigido.
125.A propósito do tema, confiram-se as lições de Fabiana Carsoni Alves
Fernandes da Silva7:

7 “A individualização da pena no direito tributário sancionador – competência para a graduação da penalidade fiscal
e princípios e direitos que autorizam tal atividade”; in Revista de Direito Tributário Atual (RDT) no 48, 2o
quadrimestre de 2021, Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), pp. 121/145).
Fl. 11451
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

(...)
O Direito Tributário Penal, na disciplina das infrações e sanções à legislação tributária, adota
determinados princípios ou regras próprios do Direito Penal, a exemplo da retroatividade
benigna e da interpretação mais favorável ao contribuinte em matéria de infrações.
Também é aplicável ao Direito Tributário Sancionador a norma do art. 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, o qual assegura a individualização da pena. Pela individualização,
requer-se, sempre que possível, a identificação das circunstâncias da infração e das
características do infrator. Esta análise, conquanto lastreada em juízo discricionário da
autoridade fiscal, não fere o art. 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que este
dispositivo admite que a penalidade seja “proposta” por aquela autoridade. A proposição da
pena não é aleatória, devendo estar baseada nos critérios e balizas fixados em lei, dado que os
agentes fiscais estão submetidos, em qualquer caso, ao princípio da legalidade.
Em matéria fiscal, dá-se concretude ao direito à individualização da pena não apenas quando a
lei tributária estabelece parâmetros mínimos de dosimetria da penalidade, mas também pela
aplicação da vedação ao confisco, do direito de propriedade, da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade, todos de estatura constitucional. A aplicação destes
princípios e direitos, contudo, não é tarefa fácil, na medida em que nenhum deles está
assentado em critérios objetivos.
Nota-se, assim, a dificuldade do tema, a recomendar, “de lege ferenda”, a edição de norma de
caráter geral que estabeleça limites mínimos e máximos para multas moratórias e de ofício
(alíquotas mínimas e máximas ou progressivas, ou valores mínimos e máximos ou
progressivos, conforme a gravidade da infração e as características do agente), bem como
circunstâncias atenuantes e agravantes (reincidência, conluio, fraude, interpretação razoável da
legislação, infração continuada etc.), que igualmente contribuam para a dosimetria da pena e,
pois, para a garantia de sua individualização, como fizeram, por exemplo, a Lei n. 4.502 e o
Decreto-lei n. 37.
Com isso, resolver-se-iam – ou mitigar-se-iam – as iniquidades decorrentes da imposição de
altíssimas penalidades, sem qualquer consideração quanto às circunstâncias do fato e do
agente, em decorrência da violação a deveres instrumentais. Também seriam resolvidas as
iniquidades derivadas da imposição de sanções pela mera divergência de interpretação da
legislação tributária, o que tem sido cada vez mais frequente em matéria de planejamento
fiscal.

126.Como se vê, a penalidade tributária deve, efetivamente, submeter-se a
determinados requisitos, entre eles a retroatividade benigna, a interpretação mais favorável ao
contribuinte em matéria de infrações e também à individualização da pena, nos termos do
inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal8.
127.Todavia, tais princípios têm como destinatário o devedor principal, isto é,
aquele que praticou a infração tributária da qual decorreu a incidência da multa. No caso
específico dos autos, verifica-se que a individualização da pena ocorreu em relação à Autuada
RENOVA, de modo que as multas devidas por aquela empresa, podem ser exigidas
integralmente daqueles que vierem a ser responsabilizados, como coobrigados, pelo
adimplemento da obrigação tributária, que evidentemente abrange a penalidade, nos termos do
artigo 113, §1o do CTN9.
DO RECURSO DE OFÍCIO

8 CF, art. 5, XLVI: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou
restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de
direitos;”
9 CTN, Art. 113: “A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com a ocorrência
do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente. (...).”
Fl. 11452
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

128.O Recurso de Ofício supera o limite de alçada estabelecido pela Portaria MF
no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
129.O v. acórdão vergastado houve por bem afastar a responsabilidade atribuída a
RICARDO LOPES DELNERI meramente em razão deste ocupar o cargo de conselheiro.
Confira-se:
(...)
Por outro lado, para o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, apesar de constar referência
expressa na delação de CLÉCIO ELOY de que ele teria participação nas infrações que deram
azo aos autos de infração que aqui se cuida, diferentemente dos demais, não consta nos autos,
tampouco na referida delação, qualquer prova da efetiva participação de Ricardo nas infrações
perpetuadas pela RENOVA, uma vez que dada a sua condição de ocupação apenas do cargo de
CONSELHEIRO, necessário se faria a produção de algum elo que demonstrasse a sua
influência na assinatura dos aludidos contratos, o que não ocorreu, conforme relato constante
da folha 9.444, referente a trecho do anexo 2 do Acordo de Colaboração de Clécio Eloy e
incorporado ao TVF.

130.No entanto, como já examinado em tópico anterior, em que se apreciou a
responsabilização de RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO, o conselheiro de administração
de sociedade anônima poderá ser responsabilizado tributariamente, com fundamento no inciso III
do artigo 135 do CTN, desde que seja demonstrada a prática de conduta individual que configure
excesso de poderes ou infração de lei.
131.Em relação a RICARDO LOPES DELNERI, o Termo de Descrição dos
Fatos de fls. 9320/9451, em seu item 10.2, arrola os motivos que conduziram a fiscalização a
atribuir referida responsabilidade tributária. São eles:
Consta no anexo 2 do Acordo de Colaboração de Clécio Eloy:

[...]

[...]
Seguem trechos dos anexos 1, 2, 3 e 6 do acordo de RICARDO ASSAF:

Fl. 11453
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Fl. 11454
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

132.Como se nota, o relato é pródigo ao apontar diversas condutas infracionais
atribuídas a RICARDO LOPES DELNERI: realizou tratativas com CLÉCIO ELOY sobre o
tema “pagamento adicional”, entabulou com RICARDO ASSAF a realização de repasses
clandestinos e modos de escoamento financeiro e pactuou benefícios escusos junto a GABRIEL
GUIMARÃES, também com o concurso de RICARDO ASSAF, entre outras.
133.Desta forma, inevitável o provimento parcial do Recurso de Ofício, para
restabelecer a responsabilidade tributária atribuída a RICARDO LOPES DELNERI, com
exceção da exigência de IRRF, por incompatibilidade com o simultâneo lançamento de IRPJ e
CSLL sobre as despesas correspondentes a esses mesmos pagamentos, glosadas em razão da sua
indedutibilidade, nos termos expostos anteriormente.
DISPOSITIVO
134.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta: i)conheço dos recursos
voluntários de RENOVA ENERGIA S/A, MÁRIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE e CLÉCIO
ANTONIO CAMPODONIO ELOY, ii)conheço parcialmente dos recursos voluntários de
RICARDO DE LIMA e RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; iii)afasto as preliminares
suscitadas; iv)no mérito, dou-lhes parcial provimento para iv.i) cancelar o lançamento de IRRF,
iv.ii) cancelar a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas dos meses de setembro e
dezembro de 2015; iv.iii) reduzir, ex officio, a qualificação da multa para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; iv.iv) afastar a responsabilidade
tributária atribuída a RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO; e v)conheço do recurso de ofício
e lhe dou provimento para restabelecer a responsabilidade tributária atribuída a RICARDO
LOPES DELNERI com fulcro no artigo 135, III do CTN.
Fl. 11455
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

135.Caso vencido em relação ao cancelamento do lançamento de IRRF, passo a
examinar o pedido subsidiário deduzido por MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE E
CLÉCIO ANTONIO CAMPODONIO, relativo à suspensão dos juros na falta de julgamento do
recurso no prazo de 360 dias aludido pelo artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
136.Os Recorrentes defendem que não são devidos juros durante a tramitação de
processo administrativo que ultrapasse 360 dias até que seja proferida decisão, tendo em vista o
disposto no art. 24 da Lei 11.457, de 2007.
137.Lê-se no indigitado dispositivo legal:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.

138.Verifica-se, assim, que a norma em questão não dispõe sobre a incidência de
juros e, desse modo, não possui a extensão que quer lhe emprestar os Recorrentes.
139.Em verdade, a regra insculpida no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, cuida de
garantia de natureza processual, relacionada ao direito a razoável duração do processo e aos
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o
do texto constitucional, mas que não produz efeitos materiais, especialmente no que tange à
incidência de juros, cuja cobrança depende do resultado do processo administrativo. Se o
lançamento procede, o sujeito passivo deveria ter pago o tributo desde o vencimento, conforme
estipula o artigo 161 do Código Tributário Nacional, de modo que a eventual demora no exame
da impugnação não neutraliza o descumprimento da obrigação de pagar.
140.Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp No
1.847.706/RJ, em acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR RECLAMAÇÕES OU RECURSOS
(ART. 151, III, DO CTN). VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E À
EXECUÇÃO FISCAL. CONTINUAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO DO ART. 161 DO CTN.
1.Consignando que o Auto de Infração foi lavrado em 1995 e que o Processo Administrativo
findou em 2011, o Tribunal de origem excluiu os juros de mora no período de tramitação do
procedimento. Afirmou que não poderia "o ente público locupletar-se da cobrança de juros de
mora em decorrência da demora no tramite da cobrança, em período em que se encontrava
suspensa a exigibilidade do crédito [...]". Afastou, assim, o art. 161 do CTN e fez prevalecer no
caso a previsão do art. 397 do Código Civil, de que, "não havendo fato ou omissão imputável
ao devedor, não ocorre este em mora".
2.Esse entendimento desconsidera que, assim como o Direito Privado constitui em mora o
devedor no caso de "inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo" (CC, art.
397), também as normas tributárias determinam que "[o] crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora [...]" (CTN, art. 161). Em se tratando de obrigações
líquidas, "[o] fato jurídico ensejador do direito a juros moratórios não é o ajuizamento da ação,
tampouco a condenação judicial, mas, sim, o inadimplemento da obrigação" (REsp
1.033.295/MG, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.12.2008).
3.A jurisprudência do STJ é no sentido de que "[o]s juros moratórios visam compensar o
credor pelo atraso no adimplemento da obrigação exigível, e a judicialização da questão é mera
expressão da existência de pretensão resistida (lide)" (EREsp 494.183/SP, Relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 12.12.2013). A mesma orientação vale para o
Fl. 11456
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Direito Tributário: "no período compreendido entre a concessão de medida liminar e a
denegação da ordem incide correção monetária e juros de mora ou a Taxa SELIC, se for o
caso" (EREsp 839.962/MG, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe
24.4.2013).
4.A superveniência de reclamações ou recursos suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art.
151, III), impedindo a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. Não afeta, porém, a
constituição do crédito – só se pode suspender o que está constituído – e tampouco a fluência
dos juros. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora
e as penalidades são devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo
devidos, nos termos do art. 161 do CTN. É cediço que, para desincumbir-se dos juros de mora,
o contribuinte deveria ter realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos
os juros de mora até a data do depósito" (EDcl no REsp 1.641.533, Relator Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017).
5.Recurso Especial provido.
(STJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2020, v.u.)

141.No mais, as Súmulas CARF nos 04 e 05 são expressas no sentido da
incidência de juros sobre o crédito tributário não pago no vencimento, enquanto perdurar a
inadimplência:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
142.Assim, não procede o inconformismo.
DISPOSITIVO COMPLEMENTAR
143.Pelo exposto, tendo sido vencido quanto ao cancelamento do lançamento de
IRRF e consequente afastamento da responsabilidade solidária decorrente, nego provimento ao
pedido subsidiário, afastando as alegações acerca da incidência de juros sobre o crédito tributário
não pago no vencimento, enquanto perdurar a inadimplência, na inteligência das Súmulas CARF
nos 04 e 05.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator designado.
Em que pesem os bem fundamentados argumentos do Ilustre Conselheiro Relator,
o colegiado, por voto de qualidade, divergiu de seu entendimento em relação ao lançamento de
IRRF com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995 e da multa isolada pela falta de
Fl. 11457
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

recolhimento das estimativas dos meses de setembro e dezembro de 2015. Razão pelo qual me
foi designado a fazer o voto vencedor em relação a parte vencida.
Desta forma passo a redigir o seguinte voto.
1) Do IRRF lançado com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995
De acordo como o Relator não seria compatível a coexistência de lançamentos de
IRPJ e CSLL em razão da glosa de despesas consideradas indedutíveis e de IRRF sobre
pagamentos realizados a beneficiários não identificados nos termos do artigo 61 da Lei 8.981 de
1995.
Embora estejam muito bem fundamentados os argumentos do Relator, entendo de
maneira divergente. É o que será demonstrado a seguir:
O IRRF sobre pagamentos realizados a beneficiários não identificados está
previsto no art. 61 da Lei 8.981 de 1995, que está assim redigido:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.

O IRRF, como regra geral, é um imposto em que a administração tributária
transfere a sujeição passiva do pagamento da obrigação tributária do real devedor (contribuinte)
para o tomador de serviços (responsável).
Em se tratando de pagamento a beneficiário não identificados, como é o caso em
tela, esta regra torna-se de imperiosa necessidade. Isto porque, tendo em vista a impossibilidade
de se identificar quem são os destinatários de tais pagamentos, não há condições de a
administração tributária verificar se as importâncias pagas foram submetidas à tributação pelos
respectivos beneficiários.
Por outro lado, a glosa de despesas não tem o mesmo objetivo e incide na
apuração do IR e da CSLL do próprio contribuinte, que no caso aqui discutido é a própria
recorrente. Neste caso, contribuinte e responsável se confundem na mesma pessoa jurídica.
Veja o que temos é a tributação com dois fatos geradores distintos e com dois
contribuintes diferentes.
No caso do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados o fato
gerador está fundamentado no art. 61 da Lei 8.981/1995, e tem como contribuinte o beneficiário
do pagamento, mas a responsabilidade recai sobre à fonte pagadora. Vale dizer que esta é a regra
geral para o IRRF, no entanto o legislador pátrio entendeu que, quando não for possível a
identificação do beneficiário, a alíquota a ser aplicada será de 35 ̈%, ao invés daquela aplicável
ao serviço contratado.
De maneira diferente são as glosas de despesas consideradas como indedutíveis,
que foram fundamentadas em sua desnecessidade para a atividade econômica da empresa, nos
termos do art 299 do RIR/99, vigente à época:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
Fl. 11458
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Neste caso, a glosa de tais gastos refletem no cálculo do IRPJ e CSLL devidos
pela própria pessoa jurídica que considerou indevidamente estes dispêndios como despesas
dedutíveis da apuração da base de cálculo deste tributos.
Assim, a pessoa jurídica tem que ser considerada o sujeito passivo da obrigação
tributária, tanto na qualidade de contribuinte como na de responsável pelo seu pagamento.
Com este mesmo entendimento trago a ementa do Acórdão n° 9101-003.165 da 1a
Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode
deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de
serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado.
II - Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com utilização
de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a verdadeira causa de
saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa reduza a base de cálculo por
meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário dos ingressos não os
ofereça à tributação, por ser desconhecido.
III - Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por
parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos
decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
IV - Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas da relação jurídica é
preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador na
condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de ofício de
IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição passiva é
deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser identificado) para o
tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como sujeito passivo indireto
pela tributação do IRRF.
Desta maneira entendo plenamente compatível a existência no mesmo lançamento
de glosa de despesas indedutíveis e o IRRF sobre o pagamento a beneficiários não identificados,
por se tratarem de tributos relativos a diferentes contribuintes, mas que tem o mesmo responsável
tributário por seu pagamento.
Da concomitância da aplicação da multa de ofício e da multa isolada pelo não
pagamento das estimativas
O segundo ponto de divergência é sobre a possibilidade da concomitância da
aplicação da multa de ofício e da multa isolada pelo não pagamento das estimativas, sobre esta
matéria adoto o mesmo que a Relatora do Acórdão n° 9101002.750 – CSRF / 1a Turma, Adriana
Gomes Rêgo, por possuir o mesmo entendimento:
No mérito, a questão a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de
serem aplicadas, simultaneamente, a multa isolada pela falta de recolhimento de
Fl. 11459
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

estimativas mensais, e a multa de ofício pela falta de recolhimento do tributo devido no
ajuste anual.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, apurem seus
resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a possibilidade de a
pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que
antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa, que devem ser calculados com base
na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Como se vê nos autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 955 e ss), a multa isolada
aplicada pela falta de recolhimento das estimativas mensais desses tributos teve fulcro
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, mais precisamente em seu inciso II, alínea "b", com
as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A exigência da multa isolada foi mantida pela autoridade julgadora de 1a Instância, mas,
no julgamento do Recurso Voluntário, o colegiado a quo, por maioria de votos, acatou
as alegações da autuada e exonerou a multa isolada exigida nestes autos por entender
que (i) "em razão de uma mesma conduta (recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL no
ano calendário de 2008 em razão de dedução indevida), foram aplicadas duas
penalidades distintas contra a recorrente (multa isolada e multa de ofício)"; (ii) "o dever
Fl. 11460
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

de antecipar apenas existe enquanto houver uma obrigação a ser antecipada (isto é,
enquanto ainda não tiver ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL), é forçoso concluir
que a base imponível da multa isolada desaparece após o final do exercício (momento
da ocorrência do fato gerador), deixando de ser possível, portanto, a aplicação dessa
penalidade".
Todavia, discordo de tal entendimento porque vislumbro que as penalidades exigidas
são autônomas e incidem sobre infrações distintas.
A exemplo do que argumenta a Contribuinte em suas contrarrazões, há aqueles que
alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida
Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 2007, não
teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à aplicação da multa isolada, apenas
reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a vinculação da base imponível ao
tributo devido no ajuste anual. Nesse sentido invocam que a própria Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 351, de 2007, limitou-se a esclarecer que a alteração
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo art. 14 do Projeto,
tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas
hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão
ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência
da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo da multa de mora. E, ainda que se entenda que a identidade de bases de
cálculo foi superada pela nova redação do dispositivo legal, para essas pessoas
subsistiria o fato de as duas penalidades decorrerem de falta de recolhimento de tributo,
o que imporia o afastamento da penalidade menos gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União,
há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na
qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista nos
mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual, ou seja,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no
mesmo percentual de 75%, e passível de agravamento ou qualificação se presentes as
circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
Fl. 11461
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendário
correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido. (Revogado pela Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
[...]
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes para a
falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre este conflito,
a jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente contra a subsistência da
multa isolada, porque calculada a partir da mesma base de cálculo punida com a multa
proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida
Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75%
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e
exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de 50%
calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado
prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente
(inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e
agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento
e declaração do imposto ou contribuição.
Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I ­ (revogado);
II ­ (revogado);
III ­ (revogado);
IV ­ (revogado);
Fl. 11462
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
As conseqüências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no 101-002.251:
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa
isolada de totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do
pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa
isolada com a apuração de tributo devido.
Perfilhando o entendimento de que não se confunde a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição com o valor do pagamento mensal, apurado sob base
estimada ao longo do ano, é vasta a jurisprudência desta CSRF, valendo
mencionar dos últimos cinco anos, entre outros, os acórdãos nos 9101-00577, de
18 de maio de 2010, 9101-00.685, de 31 de agosto de 2010, 9101-00.879, de 23
de fevereiro de 2011, no 9101-001.265, de 23 de novembro de 2011, no
9101-001.336, de 26 de abril de 2012, no 9101-001.547, de 22 de janeiro de
2013, no 9101-001.771, de 16 de outubro de 2013, e no 9101-002.126, de 26 de
fevereiro de 2015, todos assim ementados (destaquei):
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano.
Daí porque despropositada a decisão recorrida que, após reconhecer
expressamente a modificação da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 pela
Lei no 11.488, de 2007, e transcrever os mesmos dispositivos legais acima,
abruptamente conclui no sentido de que (e-fls. 236):
Portanto, cabe excluir a exigência da multa de ofício isolada concomitante à
multa proporcional.
Em despacho de admissibilidade de embargos de declaração por omissão,
interpostos pela Fazenda Nacional contra aquela decisão, e rejeitados, foi dito o
seguinte (e-fls. 247):
Por fim, reafirmo a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas. Isso
porque é sabido que um dos fatores que levou à mudança da redação do citado
art. 44 da Lei 9.430/1996 foram os julgados deste Conselho, sendo que à época
da edição da Lei 11.488/2007 já predominava esse entendimento. Vejamos
novamente a redação de parte [das] disposições do art. 44 da Lei 9.430/1996
alteradas/incluídas pela Lei 11.488/2007:
[...].
Ora, o legislador tinha conhecimento da jurisprudência deste Conselho quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada com a multa de oficio,
além de outros entendimentos no sentido de que não poderia ser exigida se
apurado prejuízo fiscal no encerramento do ano-calendário, ou se o tributo
tivesse sido integralmente pago no ajuste anual.
Todavia, tratou apenas das duas últimas hipóteses na nova redação, ou seja,
deixou de prever a possibilidade de haver cumulatividade dessas multas. E não
se diga que seria esquecimento, pois, logo a seguir, no parágrafo § 1o, excetuou a
cumulatividade de penalidades quando a ensejar a aplicação dos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Bastava ter acrescentado mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44
da [Lei no] 9.430/1996, estabelecendo expressamente essa hipótese, que aliás é
a questão de maior incidência.
Ao deixar de fazer isso, uma das conclusões factíveis é que essa cumulatividade
é mesmo indevida.
Fl. 11463
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais
uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se
um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente, que previa a
multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se
fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não foi
feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo,
por ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal
e material de ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal, alcançam
o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério material
(verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no descumprimento da
relação jurídica que determina o recolhimento integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da multa
isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo do
ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com aquela.
(grifos do original)
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final
do ano-calendário. A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de
antecipar, mora que prejudica a União durante o período verificado entre a data em que
a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário. A falta de
recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato gerador ao
final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora incorridos
apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subsequente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se
vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas
ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida
Súmula CARF no 105.
Explico.
Fl. 11464
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

O enunciado de súmula em referência foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 08 de
dezembro de 2014. Antes, enunciado semelhante foi, por sucessivas vezes, rejeitado
pelo Pleno da CSRF, e mesmo pela 1a Turma da CSRF. Veja-se, abaixo, os verbetes
submetidos a votação de 2009 a 2014:
PORTARIA No 97, DE 24 DE NOVEMBRO DE 20092
[...]
ANEXO I
I - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PLENO:
[...]
12. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no :
Até a vigência da Medida Provisória no 351/2007, a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência de antecipações não pode ser exigida concomitantemente
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado no ajuste anual.
[...]
PORTARIA No 27, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
[...]
ANEXO ÚNICO
[...]
II- ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 1a
TURMA DA CSRF:
[...]
17. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do
não recolhimento do imposto de renda devido em carnê-leão aplicada em
concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401­ 00078, de 01/06/2009;
3401­00047, de 06/05/2009; 104­23338, de 26/06/2008; 9202­00.699, de
13/04/2010; 9202­01.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
III- ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 2a
TURMA DA CSRF:
[...]
22. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do
não recolhimento do imposto de renda devido em carnê-leão aplicada em
concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104­22036, de 09/06/2006; 3401­ 00078, de 01/06/2009;
3401­00047, de 06/05/2009; 104­23338, de 26/06/2008; 9202­00.699, de
13/04/2010; 9202­01.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
PORTARIA No- 18, DE 20 DE NOVEMBRO DE 20134
[...]
ANEXO I
I - Enunciados a serem submetidos ao Pleno da CSRF:
Fl. 11465
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

[...]
9a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA
Até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, incabível a aplicação
concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e de
ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101­001261, de 22/11/11; 9101­001203, de 22/11/11;
9101­001238, de 21/11/11; 9101­001307, de 24/04/12; 1402­001.217, de
04/10/12; 1102­00748, de 09/05/12; 1803­001263, de 10/04/12.
[...]
PORTARIA No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 20145
[...]
ANEXO I
[...]
II - Enunciados a serem submetidos à 1a Turma da CSRF:
[...]
13a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101­001.261, de 22/11/2011; 9101­001.203, de
17/10/2011; 9101­001.238, de 21/11/2011; 9101­001.307, de 24/04/2012;
1402­001.217, de 04/10/2012; 1102­00.748, de 09/05/2012; 1803­001.263, de
10/04/2012.
[...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no
351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás, que
motivou a alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de infrações
cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava densidade
suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007. As
discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o objetivo de alcançar
redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na forma regimental.
Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão da
vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco temporal,
pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as hipóteses
pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a Turma da CSRF
os enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em 2012, o enunciado de
2009 foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as ocorrências
alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória no 351", de 2007,
ou até a data de sua publicação. E isto porque a partir da redação proposta havia o risco
de a súmula ser invocada para declarar o cabimento da exigência concomitante das
Fl. 11466
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

penalidades a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
apesar de a jurisprudência ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2014
foi redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência firme daquele
Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício proporcional
aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas exigidas com fundamento na legislação antes de sua
alteração pela Medida Provisória no 351, de 2007. Omitiu-se, intencionalmente,
qualquer referência às situações verificadas depois da alteração legislativa em tela, em
razão da qual a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas passou a estar
prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, sempre com vistas a atribuir os efeitos sumulares à parcela do litígio já
pacificada.
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou
seja, tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, e ainda que a
exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%, dado que tal
providência não decorre de nova fundamentação do lançamento, mas sim da
retroatividade benigna prevista pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
Neste sentido, vale observar que os precedentes indicados para aprovação da súmula
reportam-se, todos, a infrações cometidas antes de 2007:
Acórdão no 9101-001.261:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E
MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 9101-001.203:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA
DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A
COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por
falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio
exigida no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades
tiveram como base o valor das glosas efetivadas pela Fiscalização.
Acórdão no 9101-001.238:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001
[...]
Fl. 11467
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO DE 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A
COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por
falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio
exigida no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades
tiveram como base o valor da receita omitida apurado em procedimento fiscal.
Acórdão no 9101-001.307:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
[...]
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFICIO — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira
conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem
dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do
tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância
secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever
de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 1402-001.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância
com a multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
[...]
Acórdão no 1102-000.748:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa:
[...]
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA ISOLADA.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Devem ser exoneradas as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, uma vez que, cumulativamente foram exigidos os tributos com
multa de ofício, e a base de cálculo das multas isoladas está inserida na base
de cálculo das multas de ofício, sendo descabido, nesse caso, o lançamento
concomitante de ambas.
[...]
Acórdão no 1803-001.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Fl. 11468
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no
balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda.
O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem
fundamentos autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a
partir da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são
eles, propriamente, que vinculam o julgador administrativo, mas sim o
enunciado da súmula, no qual está sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar
outra tese no sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da
consunção. Ora se o princípio da consunção fosse fundamento suficiente
para inexigibilidade concomitante das multas em debate, o enunciado seria
genérico, sem qualquer referência ao fundamento legal dos lançamentos
alcançados. A citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta
circunstância como razão de decidir relevante extraída dos paradigmas,
cuja presença é essencial para aplicação das consequências do entendimento
sumulado.
Da mesma forma que faz a Contribuinte em suas contrarrazões, há quem
argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das
penalidades. Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da
estimativa mensal seria etapa preparatória da infração cometida no ajuste
anual e, em tais circunstâncias o princípio da consunção autorizaria a
subsistência, apenas, da penalidade aplicada sobre o tributo devido ao final
do ano calendário, prestigiando o bem jurídico mais relevante, no caso, a
arrecadação tributária, em confronto com a antecipação de fluxo de caixa
assegurada pelas estimativas. Ademais, como a base fática para imposição das
penalidades seria a mesma, a exigência concomitante das multas representaria
bis in idem, até porque, embora a lei tenha previsto ambas penalidades,
não determinou a sua aplicação simultânea. E acrescentam que, em se
tratando de matéria de penalidades, seria aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. Para tanto,
aproveito-me, inicialmente do voto proferido pela Conselheira Karem
Jureidini Dias na condução do Acórdão no 9101-001.135, para trazer sua
abordagem conceitual acerca das sanções em matéria tributária:
[...]
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação
tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza
tributária pode sofrer agravamento ou qualificação, esta última em razão de
o ilícito também possuir natureza penal, como nos casos de existência de dolo,
fraude ou simulação. O mesmo auto de infração pode veicular, também,
norma impositiva de multa em razão de descumprimento de uma obrigação
acessória obrigação de fazer – pois, ainda que a obrigação acessória
Fl. 11469
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

sempre se relacione a uma obrigação tributária principal, reveste-se de
natureza administrativa. Sobre as obrigações acessórias e principais em
matéria tributária, vale destacar o que dispõe o artigo 113 do Código
Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente. § 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Fica evidente da leitura do dispositivo em comento que a obrigação principal, em
direito tributário, é pagar tributo, e a obrigação acessória é aquela que possui
características administrativas, na medida em que as respectivas normas
comportamentais servem ao interesse da administração tributária, em especial,
quando do exercício da atividade fiscalizatória. O dispositivo transcrito determina,
ainda, que em relação à obrigação acessória, ocorrendo seu descumprimento pelo
contribuinte e imposta multa, o valor devido converte-se em obrigação principal. Vale
ldestacar que, mesmo ocorrendo tal conversão, a natureza da sanção aplicada
permanece sendo administrativa, já que não há cobrança de tributo envolvida, mas sim
a aplicação de uma penalidade em razão da inobservância de uma norma que
visava proteger os interesses fiscalizatórios da administração tributária.
Assim, as sanções em matéria tributária podem ter natureza (i) tributária principal
quando se referem a descumprimento da obrigação principal, ou seja, falta de
recolhimento de tributo; (ii) administrativa – quando se referem à mero
descumprimento de obrigação acessória que, em verdade, tem por objetivo auxiliar
os agentes públicos que se encarregam da fiscalização; ou, ainda (iii) penal – quando
qualquer dos ilícitos antes mencionados representar, também, ilícito penal. Significa
dizer que, para definir a natureza da sanção aplicada, necessário se faz verificar o
antecedente da norma sancionatória, identificando a relação jurídica desobedecida.
Aplicam-se às sanções o princípio da proporcionalidade, que deve ser observado
quando da aplicação do critério quantitativo. Neste ponto destacamos a lição de
Helenilson Cunha Pontes a respeito do princípio da proporcionalidade em matéria
de sanções tributárias, verbis:
“As sanções tributárias são instrumentos de que se vale o legislador para buscar o
atingimento de uma finalidade desejada pelo ordenamento jurídico. A análise da
constitucionalidade de uma sanção deve sempre ser realizada considerando o
objetivo visado com sua criação legislativa. De forma geral, como lembra Régis
Fernandes de Oliveira, “a sanção deve guardar proporção com o objetivo de sua
imposição”. O princípio da proporcionalidade constitui um instrumento normativo
constitucional através do qual pode-se concretizar o controle dos excessos do
legislador e das autoridades estatais em geral na definição abstrata e concreta das
sanções”.
O primeiro passo para o controle da constitucionalidade de uma sanção, através
do princípio da proporcionalidade, consiste na perquirição dos objetivos imediatos
visados com a previsão abstrata e/ou com a imposição concreta da sanção. Vale dizer,
na perquirição do interesse público que valida a previsão e a imposição de
sanção”. (in “O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário”, ed. Dialética,
São Paulo, 2000, pg.135)
Assim, em respeito a referido princípio, é possível afirmar que: se a multa é de
natureza tributária, terá por base apropriada, via de regra, o montante do tributo não
recolhido. Se a multa é de natureza administrativa, a base de cálculo terá por
grandeza montante proporcional ao ilícito que se pretende proibir. Em ambos os
Fl. 11470
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

casos as sanções podem ser agravadas ou qualificadas. Agravada, se além do
descumprimento de obrigação acessória ou principal, houver embaraço à
fiscalização, e, qualificada se ao ilícito somar-se outro de cunho penal – existência de
dolo, fraude ou simulação.
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS
ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de antecipações, é
regulada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o
contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de
promover as antecipações devidas em razão da disposição contida no artigo 2o da
Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de considerar que
as antecipações se referem ao pagamento de tributo, conforme se depreende
dos seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CSSL.
RECOLHIMENTO

ANTECIPADO.
ESTIMATIVA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real,
base de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o
pagamento dos tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n.
9430/96" (AgRg no REsp 694278-RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJ
de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento
indevido à Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
3. Recurso especial improvido.” (Recurso Especial 529570 / SC ­ Relator
Ministro João Otávio de Noronha - Segunda Turma - Data do Julgamento
19/09/2006 - DJ 26.10.2006 p. 277)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO CSSL APURAÇÃO POR ESTIMATIVA
PAGAMENTO ANTECIPADO OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N.
9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base
de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos
tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96. Precedentes:
REsp 492.865/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC,
Rel. Min. José Delgado, DJ 27.9.2004.Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 - Relator Ministro
Humberto Martins - Segunda Turma - DJ 17.08.2006 p. 341) Do exposto,
infere-se que a multa em questão tem natureza tributária, pois aplicada em
razão do descumprimento de obrigação principal, qual seja, falta de
pagamento de tributo, ainda que por antecipação prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a natureza da
multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que entendia que a multa isolada
não poderia prosperar porque penalizava conduta que não se configurava obrigação
principal, tampouco obrigação acessória. Ou seja, mantinha o entendimento de que
Fl. 11471
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

a multa em questão não se referia a qualquer obrigação prevista no artigo 113
do Código Tributário Nacional, na medida em que penalizava conduta que, a meu ver
à época, não podia ser considerada obrigação principal, já que o tributo não estava
definitivamente apurado, tampouco poderia ser considerada obrigação acessória,
pois evidentemente não configura uma obrigação de caráter meramente
administrativo, uma vez que a relação jurídica prevista na norma primária
dispositiva é o “pagamento” de antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir que trata-se,
em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que deve ser antecipado. Ainda
que tenha o contribuinte declarado e recolhido o montante devido de IRPJ e CSLL ao
final do exercício, fato é que caberá multa isolada quando o contribuinte não
efetua a antecipação deste tributo. Tanto assim que, até a alteração promovida
pela Lei no 11.488/07, o caput do artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que o cálculo
das multas ali estabelecidas seria realizado “sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”.
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é
exigida isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação e,
embora seu cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua exigência não
se dá por falta de "pagamento de tributo", dado o fato gerador do tributo sequer
ter ocorrido. De forma semelhante, outras penalidades reconhecidas como
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias são calculadas em razão
do valor dos tributos devidos e exigidas de forma isolada.
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de obrigação
acessória que à definição de obrigação principal, até porque a antecipação do
recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que voluntariamente optam pela
apuração anual do lucro tributável, e a obrigação acessória, nos termos do art.
113, §2o do CTN, é medida prevista não só no interesse da fiscalização, mas também
da arrecadação dos tributos.
Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima
citadas expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma opção, e
distinguem a antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para negar a
aplicação de juros a partir de seu recolhimento no confronto com o tributo efetivamente
devido ao final do ano-calendário.
É certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu
entendimento contrariamente à aplicação concomitante das penalidades em razão
do princípio da consunção, conforme evidencia a ementa de julgado recente proferido
no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II,
DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007).
EXIGÊNCIA

CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO.
PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de
aplicação concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II
do art. 44 da Lei 9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
1.496.354/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
As contrarrazões oferecidas pela Contribuinte, aliás, fazem referência ao
REsp 1.496.354/PR, mencionado na ementa acima. Todavia, referidos julgados
não são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o, inciso II,
alínea "b" do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015.
Fl. 11472
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação mensal
é infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o pressuposto da
existência de dependência entre elas, sendo a primeira infração preparatória da
segunda, desconsidera o prejuízo experimentado pela União com a mora
subsistente em razão de o tributo devido no ajuste anual sofrer encargos somente
a partir do encerramento do ano calendário. Favorece, assim, o sujeito passivo
que se obrigou às antecipações para apurar o lucro tributável apenas ao final do
ano-calendário, conferindo-lhe significativa vantagem econômica em relação a outro
sujeito passivo que, cometendo a mesma infração, mas optando pela regra geral de
apuração trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da escrituração trimestral
dos resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo calculados desde o
encerramento do período trimestral. Quanto à transposição do princípio da
consunção para o Direito Tributário, vale a transcrição da oposição manifestada
pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no voto condutor do Acórdão no
1302-001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção O princípio da consunção é
princípio específico do Direito Penal, aplicável para solução de conflitos aparentes
de normaspenais, ou seja, situações em que duas ou mais normas penais podem
aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273
do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de
Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 - que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo
que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos
de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal
(sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o
direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena fiscal
mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é
difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação
supletiva dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária,
logicamente, salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por
exemplo, a retroatividade benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por Heraldo
Garcia Vitta:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e
normas particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as
regras dele não podem ser estendidas além dos casos para os quais foram
instituídas. De fato, não se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas para a
qual foi estabelecida; não se pode pôr de lado a natureza da lei, nem o
ramo do Direito a que pertence a regra tomada por base do processo
analógico.[15 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito,
p.212] Na hipótese de concurso de crimes, o legislador escolheu critérios
específicos, próprios desse ramo de Direito. Logo, não se justifica a analogia das
normas do Direito Penal no tema concurso real de infrações administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe elaborar,
ou não, regras a respeito da concorrência de infrações administrativas. No
silêncio, ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado
determinar o cúmulo material de infrações, conforme se observa, por exemplo,
no artigo 266, da Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito
Fl. 11473
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Brasileiro), segundo o qual “quando o infrator cometer, simultaneamente,
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas
penalidades”. Igualmente o artigo 72, §1o, da Lei 9.605, de 12.2.1998, que
dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas
ao meio ambiente: “Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações [administrativas, pois o disposto está inserido no Capítulo VI – Da
Infração Administrativa] ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a
elas cominadas”. E também o parágrafo único, do artigo 56, da Lei no 8.078,
de 11.9.1990, que regula a proteção do consumidor: “As sanções
[administrativas] previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas
cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de
procedimento administrativo”.[16 Evidentemente, se ocorrer, devido ao
acúmulo de sanções, perante a hipótese concreta, pena exacerbada, mesmo
quando observada imposição do mínimo legal, isto é, quando a autoridade
administrativa tenha imposto cominação mínima, estabelecida na lei,
ocorrerá invalidação do ato administrativo, devido ao princípio da
proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a
absorção da tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e da
violação de domicílio pelo furto em residência. Característica destas ocorrências é
a sua previsão em normas diferentes, ou seja, a punição concebida de forma
autônoma, dada a possibilidade fática de o agente ter a intenção, apenas, de cometer o
crime que figura como delito-meio ou delito fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das duas
penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento de ofício,
como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no já citado
voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
[...]
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse
“mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se
um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no
9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente,
que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente,
às duas multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a
entender a antiga redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se
fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não
Fl. 11474
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

foi feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito
passivo, por ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao
critério pessoal e material de ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério
material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral do
tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da
multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada
ao longo do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se
confunde com aquela. (grifos do original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que
a redação alterada não determinou a aplicação simultânea das penalidades. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado
lucro tributável e, por conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I
do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto
de que a imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as
infrações ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração
da estimativa com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento
imposto aos optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do
lucro tributável ao final do ano-calendário. A análise, assim, não pode ficar limitada,
por exemplo, à omissão de receitas ou ao registro de despesas indedutíveis,
especialmente porque, para fins tributários, estas ocorrências devem,
necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação acessória de antecipar ou
na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A base fática,
portanto, é constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua supressão, e pela
repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no cumprimento das
obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos distintos e com
finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de bis in idem.
Neste sentido, aliás, são as considerações do Conselheiro Alberto Pinto Souza
Júnior no voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar
conflitos aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer
conflito que justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito
aparente de normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente
incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas
situações fáticas diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo
devido; a segunda, a não observância das normas do regime de
recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de alguém,
optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a base
estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só
é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre a base
estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão, conforme
Fl. 11475
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não decorre
unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das
normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
[...]
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta,
logo não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV
do § 1o do art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da
consunção no caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento da
estimativa mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um bem
jurídico secundário – que seria a antecipação do fluxo de caixa do
governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável pela não
observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos
no formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos
meios previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, alem dos
recolhimentos por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes
pessoas físicas. O que se tem, na verdade são diferentes formas e
momentos de exigência da obrigação tributária. Todos esses instrumentos
visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da arrecadação tributária e o
fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo governo,
impondo-se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto, não há
um bem menor, nem uma conduta menos grave que possa ser englobada
pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não
recolhimento do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento
de todo o tributo devido ao final do exercício pode ocorrer independente do
fato de terem sido recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não
guarda necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa.
Ainda que o contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um
saldo de tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações
tributárias que ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela
são autônomas. A ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente
a existência da outra, logo inaplicável o princípio da consunção, já que não
existe conflito aparente de normas.
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de multa
moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda hipótese, sim, a
base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo no vencimento foi
praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá, caso não demande a
atuação de um agente fiscal para constituição do crédito tributário por lançamento
de ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor. Se o recolhimento não for
promovido depois do vencimento e o lançamento de ofício se fizer necessário, a
multa de ofício fixada em maior percentual incorpora, por certo, a reparação que
antes poderia ser promovida pelo sujeito passivo sem a atuação de um Auditor
Fiscal.
Imprópria, portanto, a ampliação do conteúdo expresso no enunciado da súmula a
partir do que consignado no voto condutor de alguns dos paradigmas.
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas depois
das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei
Fl. 11476
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

no 9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros
têm plena liberdade de convicção.
Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado - no caso,
mediante expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da edição da
Medida Provisória no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996) - , representa o entendimento acolhido pela 1a Turma da CSRF a ser
observado, obrigatoriamente, pelos integrantes da 1a Seção de Julgamento. Nada além
disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não impõe
ao julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto devem ser
analisadas e, caso identificado algum aspecto antes desconsiderado, é possível
afastar a aplicação da súmula.
Veja-se, por exemplo, que o enunciado da Súmula CARF no 105 é omisso acerca
de outro ponto que permite interpretação favorável à manutenção parcial de exigências
formalizadas ainda que com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996. Neste sentido é a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no
Acórdão no 1302-001.753:
A multa isolada teve em conta falta de recolhimento de estimativa de CSLL no
valor de R$ 94.130,67, ao passo que a multa de ofício foi aplicada sobre
a CSLL apurada no ajuste anual no valor de R$ 31.595,78. Discute-se, no
caso, a aplicação da Súmula CARF no 105 de seguinte teor: A multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Os períodos de apuração autuados estariam alcançados pelo dispositivo
legal apontado na Súmula CARF no 105. Todavia, como evidenciam as
bases de cálculo das penalidades, a concomitância se verificou apenas sobre
parte da multa isolada exigida por falta de recolhimento da estimativa de
CSLL devida em dezembro/2002. Importa, assim, avaliar se o entendimento
sumulado determinaria a exoneração de toda a multa isolada aqui aplicada.
A referência à exigência ao mesmo tempo das duas penalidades não possui uma
única interpretação. É possível concluir, a partir do disposto, que não subsiste a
multa isolada aplicada no mesmo lançamento em que formalizada a exigência do
ajuste anual com acréscimo da multa de ofício proporcional, ou então que a
multa isolada deve ser exonerada quando exigida em face de antecipação
contida no ajuste anual que ensejou a exigência do principal e
correspondente multa de ofício. Além disso, pode-se interpretar que deve
subsistir apenas uma penalidade quando a causa de sua aplicação é a mesma.
Os precedentes que orientaram a edição da Súmula CARF no 105 auxiliam nesta
interpretação. São eles:
[...]
Observa-se nas ementas dos Acórdãos no 9101-001.261, 9101-001.307 e
1803-001.263 a abordagem genérica da infração de falta de recolhimento
de estimativas como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final
do ano, e que por esta razão é absorvida pela segunda infração, devendo
subsistir apenas a punição aplicada sobre esta. Sob esta vertente
interpretativa, qualquer multa isolada aplicada por falta de recolhimento de
estimativas sucumbiria frente à exigência do ajuste anual com acréscimo de
multa de ofício.
Porém, os Acórdãos no 9101-001.203 e 9101-001.238, reportam se à identidade
entre a infração que, constatada pela Fiscalização, enseja a apuração da
falta de recolhimento de estimativas e da falta de recolhimento do ajuste
anual, assim como os Acórdãos no 1402-001.217 e 1102-000.748 fazem
Fl. 11477
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

referência a aplicação de penalidades sobre a mesma base, ou ao fato de a base
de cálculo das multas isoladas estar contida na base de cálculo da multa
de ofício. Tais referências permitem concluir que, para identificação da
concomitância, deve ser avaliada a causa da aplicação da penalidade ou, ao
menos, o seu reflexo na apuração do ajuste anual e nas bases estimativas.
A adoção de tais referenciais para edição da Súmula CARF no 105
evidencia que não se pretendeu atribuir um conteúdo único à concomitância,
permitindo-se a livre interpretação acerca de seu alcance.
Considerando que, no presente caso, as infrações foram apuradas de forma
independente - estimativa não recolhida em razão de seu parcelamento
parcial e ajuste anual não recolhido em razão da compensação de bases
negativas acima do limite legal - e assim resultaram em distintas bases para
aplicação das penalidades, é válido concluir que não há concomitância em
relação à multa isolada aplicada sobre a parcela de R$ 62.534,89 (= R$
94.130,67 - R$ 31.595,78), correspondente à estimativa de CSLL em
dezembro/2002 que excede a falta de recolhimento apurada no ajuste anual.
Divergência neste sentido, aliás, já estava consubstanciada antes da aprovação da
súmula, nos termos do voto condutor do Acórdão no 1201-00.235, de lavra do
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
[...]
O valor tributável é o mesmo (R$ 15.470.000,00). Isso, contudo, não implica
necessariamente numa perfeita coincidência delitiva, pois pode ocorrer também
que uma omissão de receita resulte num delito quantitativamente mais
intenso. Foi o que ocorreu. Em razão de prejuízos posteriores ao mês do fato
gerador, o impacto da omissão sobre a tributação anual foi menor que o sofrido
na antecipação mensal. Desse modo, a absorção deve é apenas parcial.
Conforme o demonstrativo de fls. 21, a omissão resultou numa base
tributável anual do IR no valor de R$ 5.076.300,39, mas numa base
estimada de R$ 8.902.754,18. Assim, deve ser mantida a multa isolada relativa
à estimativa de imposto de renda que deixou de ser recolhida sobre R$
3.826.453,79 (R$ 8.902.754,18 – R$ 5.076.300,39), parcela essa que não foi
absorvida pelo delito de não recolhimento definitivo, sobre o qual foi aplicada a
multa proporcional.
Abaixo, segue a discriminação dos valores:
Base estimada remanescente: R$ 3.826.453,79
Estimativa remanescente (R$ 3.826.453,79 x 25%): R$ 956.613,45
Multa isolada mantida (R$ 956.613,45 x 50%): R$ 478.306,72
Multa isolada excluída (R$ 1.109.844,27 – R$ 478.306,72: R$ 631.537,55
[...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a identificação dos
requisitos expressos no enunciado e a análise das circunstâncias do caso concreto,
a fim de conferir eficácia à súmula, mas não aplicá-la a casos distintos. Assim,
a referência expressa ao fundamento legal das exigências às quais se aplica o
entendimento sumulado limita a sua abrangência, mas a adoção de expressões cujo
significado não pode ser identificado a partir dos paradigmas da súmula confere
liberdade interpretativa ao julgador.
Como visto, no caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sendo ambas as
multas devidas.
Fl. 11478
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Entendeu o Colegiado a quo, ainda, que "a base imponível da multa isolada desaparece
após o final do exercício (momento da ocorrência do fato gerador), deixando de ser
possível, portanto, a aplicação dessa penalidade".
Divirjo, no entanto, de tal entendimento, uma vez que evidência suficiente de que a
multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do ano-calendário
permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no
sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei afirma a aplicação da multa ainda
que a apuração final revele a inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado.
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da
multa isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na
qual seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I
do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente
se sujeita a encargos a partir de seu vencimento. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as
antecipações em atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal.
O recolhimento do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos
correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União
que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos tributos
incidentes sobre o lucro.
Assim, irrelevante o argumento da recorrida de que "durante o ano calendário de
2008, apurou o IRPJ e CSLL devidos estimativamente, e os recolheu" ou de que não
teria infringido ao art. 2o da Lei no 9.430/96. Ao deduzir despesa considerada
não necessária, comum ou usual, fez o recolhimento a menor das estimativas mensais,
implicando no descumprimento da obrigação acessória.
Assinale-se, por fim, que a conjugação dos argumentos contrário à aplicação da multa
isolada depois do encerramento do ano-calendário e favorável à adoção do princípio da
consunção resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de estimativas
somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento do
ano-calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal11
e confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra
geral de apuração trimestral do lucro tributável.
Deve, portanto, o recurso fazendário ser acolhido, reformando-se o acórdão
recorrido para reconhecer a possibilidade de aplicação simultânea (ou concomitante) da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados ao final do
ano-calendário e das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais
desses tributos.
Desta maneira, por todo exposto acima, entendo que é completamente possível a
concomitância das multas de ofício e de estimativas não pagas lançadas após a vigência da MP
351/2007.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por não dar provimento ao recurso
voluntário nas seguintes matérias, concordando com tudo o mais constante no Voto do Relator:
1) IRRF lançado com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995
2) Concomitância da aplicação da multa de ofício e da multa isolada pelo não
pagamento das estimativas

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 11479
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1402-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720155/2019-84

Fl. 11480
DF CARF MF
Original